Tribunal: TJMT
Processo: 1000981-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000981-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Nulidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), JOEL DE BARROS FAGUNDES FILHO - CPF: 002.836.278-08 (PACIENTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL DE BARROS FAGUNDES FILHO - CPF: 002.836.278-08 (PACIENTE), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (IMPETRANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (IMPETRANTE), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, VENCIDO O RELATOR QUE A CONCEDEU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
-
CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 4.o, II,
“A”
E
“C”
, DA LEI No. 8.137/90, ART. 2.o,
CAPUT
, C/C. SEU § 4.o, II, DA LEI N.o 12.850/13, ART. 90, DA LEI No. 8.666/93, POR NOVE VEZES, NA FORMA DO ART. 70 DO CP E ART. 90, DA LEI No. 8.666/93 C/C. ART. 14, II, DO CP
–
NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM FACE DA ATUAÇÃO ISOLADA DO GAECO
, EM OFENSA AO
PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL
E À LEI COMPLEMENTAR No. 119/2002, QUE INSTITUIU O GAECO NO ESTADO DE MATO GROSSO –
INOCORRÊNCIA
-
DISTINGUISHING
DOS PRECEDENTES INVOCADOS – LEGITIMIDADE DO GAECO PARA ATUAR, AINDA QUE ISOLADAMENTE E INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL - EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR N.o 119/2002/MT E RESPECTIVAS RESOLUÇÕES DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA CASUÍSTICA OU MESMO INFUNDADA DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O CASO – PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL PRESERVADO -
ORDEM DENEGADA POR MAIORIA COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
.

- A garantia do promotor natural veda é a figura do acusador de exceção, em desacordo com os critérios legais. O GAECO foi criado por lei e com atribuições previamente nela estabelecidas, sem que se verifique qualquer designação casuística para o caso, ao revés, desde seu início conhecia-se previamente a norma legal de regência do grupo especial em questão;

- Se do conjunto das normas correlatas, tendo como norte interpretativo a própria Constituição Federal, depreende-se que não há limitação para a atuação dos Promotores de Justiça que integram o GAECO nos feitos que apuram e processam organização criminosa, não há falar em nulidade da respectiva ação penal. Ao revés, há sim uma ampliação do trabalho do órgão, haja vista a especialidade da matéria, sendo perfeitamente admissível que atuem judicialmente, ainda que à revelia do Promotor titular da vara, ao qual se prevê atuação facultativa em tais processos [§ 3.o do artigo 4.o da LC 119/2002], mormente quando é da Carta Maior que se extrai ser o Ministério Público instituição
una e indivisível, ou seja, cada um de seus membros a representa como um todo, sendo, portanto, reciprocamente substituíveis em suas atribuições.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Joel de Barros Fagundes Filho
, denunciado pela autoria, em tese, dos crimes previstos no art. 4o, II,
“a”
e
“c”
, da Lei no. 8.137/90, art. 2o,
caput
, c/c. seu § 4o, II, da Lei n.o 12.850/13, art. 90, da Lei no. 8.666/93, por nove vezes, na forma do art. 70 do CP e art. 90, da Lei no. 8.666/93 c/c. art. 14, II, do CP., em que alega coação ilegal e aponta como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz-se, em síntese, a necessidade de reconhecimento de nulidade da Ação Penal n.o 26715-14.2016.811.0042, em face da atuação isolada do GAECO na fase de instrução criminal, em ofensa ao princípio do Promotor Natural e à Lei Complementar no. 119/2002, que instituiu o GAECO no Estado de Mato Grosso.

Liminarmente
, requereu fosse suspensa a tramitação do processo e, consequentemente, das audiências instrutórias designadas. No
mérito
, almejou o reconhecimento de
nulidade
de todos os atos praticados pelos membros do GAECO
após o recebimento da denúncia
, determinando-se a remessa dos autos à Promotoria de Justiça que tenha prévia atribuição para atuar na 7a Vara Criminal de Cuiabá, para prosseguimento do feito.

O pedido liminar foi
deferido
(Id. 32116970).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 33036661 e 40339489).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
denegação da
ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 35644996):

HABEAS CORPUS – PROCESSUAL PENAL –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FORMAÇÃO DE CARTEL E FRAUDE À LICITAÇÃO
- ATUAÇÃO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE NO GAECO -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL
. SUSPENSÃO DO PROCESSO –
NULIDADE
–
INOCORRÊNCIA
. A atuação
isolada ou conjunta
dos Promotores de Justiça que integram o GAECO com demais integrantes do Ministério Público, em todo o território do Estado do Mato Grosso
é facultativa
para acompanhar qualquer processo que envolva organizações criminosas. Atribuições ministeriais talhadas especificamente em Lei Complementar. Faculdade de atuação a eventuais legitimados ordinários versus obrigatoriedade de atuação daqueles com atribuições especializadas.
Aplicação do art 568 do CPP
. Primazia do Princípio do Juiz Natural em face da Regra do Promotor Natural. Interpretação Sistêmica da LCE no 119/2002.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 2 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Joel de Barros Fagundes Filho
, denunciado pela autoria, em tese, dos crimes previstos no art. 4o, II,
“a”
e
“c”
, da Lei no. 8.137/90, art. 2o,
caput
, c/c. seu § 4o, II, da Lei n.o 12.850/13, art. 90, da Lei no. 8.666/93, por nove vezes, na forma do art. 70 do CP e art. 90, da Lei no. 8.666/93 c/c. art. 14, II, do CP.

Aduz-se, em síntese, que as investigações na denominada Operação Rêmora, foram conduzidas pelo GAECO, que, por meio de seus membros ofereceu a denúncia contra o paciente e outros, dando origem dentre outras, à Ação Penal n.o 26715-14.2016.811.0042.

Afirma, no entanto, que após o recebimento da denúncia, o GAECO permaneceu atuando na ação penal, em tramite no Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, sem que houvesse atuação conjunta com o Promotor de Justiça com prévia atribuição para o caso, em ofensa, pois, ao princípio do Promotor Natural e à Lei Complementar no. 119/2002, que instituiu o GAECO neste Estado de Mato Grosso.

Neste
writ
, almeja-se o reconhecimento de
nulidade de todos os atos praticados pelos membros do GAECO após o recebimento da denúncia
, determinando-se a remessa dos autos à Promotoria de Justiça que tenha prévia atribuição para atuar na 7a Vara Criminal de Cuiabá, para prosseguimento do feito.

Pois bem.

A controvérsia instaurada nesta ação constitucional cinge-se à existência ou não, de vício na Ação Penal n.o 26715-14.2016.811.0042, consubstanciado nos atos praticados, exclusivamente, pelos membros do GAECO após o recebimento da denúncia.

Primeiramente, necessária uma breve análise da Lei Complementar no. 119/2002
, por meio da qual se instituiu o GAECO neste Estado de Mato Grosso
, delineando suas atribuições e, também de outras normas que tratam da atuação do indigitado grupo especializado.

Note-se que, dentre as atribuições do GAECO, elencadas no art. 4o, da LC no. 119/02, não consta a possibilidade de qualquer atuação
isolada
na fase de instrução criminal, mas, tão somente, na fase inquisitiva,
até o recebimento da denúncia
. É o que se extrai do inciso VII:
“Art. 4o São atribuições do GAECO:

(...) VII -
oferecer denúncia, acompanhando-a até seu recebimento
, requerer o arquivamento do inquérito policial ou procedimento administrativo;”
.

Apesar da clareza da redação do texto legal acima, não se pode negar que pairam dúvidas acerca da interpretação dos §§ 2o e 3o, do art. 4o, da LC no. 119/2002, cujo teor transcrevo:

“§ 2o Durante a tramitação do procedimento administrativo e do inquérito policial,
o GAECO poderá atuar em conjunto com o Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para o caso
.

§ 3o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente,
sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos
.”

O impetrante sustenta que o § 3o,
“(...) nada mais fez do que autorizar o promotor de Justiça, com prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos na fase de oferecimento de denúncia, subscrevendo-a junto com o promotor do GAECO”
. De forma contrária, a PGJ aduz a necessidade de interpretação conjunta do § 3o com o § 2o, o que permite, ao seu entender, a conclusão de que, juntos, eles ampliam a atuação do GAECO, inclusive para desempenho isolado na fase judicial, dando-lhe primazia em relação ao promotor com prévia atribuição.

De fato, os §§ 2o e 3o, do art. 4o, da LC no. 119/2002 devem ser interpretados em conjunto, mas não da forma exposta pelo d. Procurador de Justiça.

Ao dispor que durante o procedimento administrativo e o inquérito policial, o GAECO poderá atuar em conjunto com o Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para o caso (no § 2o, art. 4o), o legislador objetivou autorizar a atuação, na fase investigativa, do Promotor de Justiça Natural, mas sempre em conjunto com o GAECO. Ora, não poderia ser de outra forma, já que o GAECO é o condutor do inquérito policial, havendo maior coerência na conclusão de que a ele caberá decidir acerca da pertinência da atuação com outro membro do MP na fase policial.

Igualmente, ao prever no § 3o, do art. 4o, que a denúncia oferecida pelo GAECO será distribuída perante o juízo competente, sendo facultado ao Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos, o legislador permitiu ao membro do MP atuante a fase judicial, optar, se achar conveniente – por isso a expressão “facultado” –, que o GAECO atue ao seu lado na ação penal.

Nesse prisma, a correta interpretação das redações legais acima mencionadas, é a de ser permitido ao GAECO decidir sobre a relevância da atuação do Promotor na fase investigativa, e ao Promotor de Justiça com prévia atribuição para o caso, a conveniência do GAECO atuar na fase judicial.

Destarte, chego à ilação de que, realmente, a Lei Complementar no. 119/2002 não legitima a atuação isolada do GAECO na fase judicial do processo, mas, apenas, em conjunto com Promotor de Justiça previamente designado para tanto.

Importante consignar aqui, que após a edição da LC no 119/2002, o Colégio de Procuradores de Justiça, por meio da Resolução no. 16/2003, regulamentou os critérios de formação e funcionamento do GAECO, dispondo, nos mesmos termos da Lei Complementar, acerca da atuação e atribuições do GAECO, não autorizando, igualmente, sua atuação isolada na ação penal e, nesse mesmo sentido, é o que dispõe o Regimento Interno do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em seu art. 15.

Prosseguindo, quanto ao teor do art. 8o, parágrafo único, da Resolução no. 16/2003 –
“Durante o
curso da ação penal
a que se refere o inciso VII deste artigo, o GAECO poderá, se necessário, oficiar
juntamente
com o Promotor de Justiça com atribuição para o caso.
” –, assim, diferente do que alega o
Parquet
de segundo grau, o artigo acima citado, apenas confirma o que já dispõe o art. 4o, § 3o, da LC no. 119/2002.

É verdade que a Resolução no 104/2015-CPJ previa a atuação das 14a e 24a Promotorias de Justiça da Capital para atuar
“(...) nos processos e procedimentos que apurem a prática de crimes contra a Administração Pública, contra a Ordem Econômica e Tributária e de feitos relacionados à lavagem de dinheiro em trâmite
junto à Vara Judicial Especializada para o Crime Organizado em Cuiabá
,
podendo, atuar de
forma concorrente
com os demais membros do Ministério Público em todo o território do Estado de Mato Grosso
.”
, sendo, durante o trâmite da ação penal de origem, incluída nessas competências, a 17a Promotoria (Resolução no. 135/2017-CPJ), e ainda, este ano de 2020, a 18a (Resolução no 188/2020-CPJ e Resolução no. 192/2020-CPJ), sendo consignado no endereço eletrônico do MPMT, relativamente à 18a Promotoria, a atuação dos Promotores de Justiça do GAECO
Dr.

Jaime Romaquelli
,
Dra.

Alessandra Gonçalves da Silva Godoi
,
Dr.

Kledson Dionysio de Oliveira
e
Dr.

Carlos Roberto Zarour Cesar
–
site
https://mpmt.mp.br/
- Institucional – Lotacionograma – Promotorias de Justiça – Entrância Final - Diretoria da Sede das Promotorias de Justiça da Capital - Promotoria de Justiça da Comarca de Cuiabá - Defesa da Administração Pública e da Ordem Tributária.

É verdade, também, que o Colégio de Procuradores de Justiça deste Estado editou, em dezembro de 2019, a Resolução no. 187/2019-CPJ, em que se revogou a Resolução no. 16/2003 e ampliou as atribuições do GAECO especificando a possibilidade de sua atuação no âmbito judicial. Nela se consignou que
“Os membros do MPMT integrantes do GAECO terão
atribuições concorrentes
perante o juízo criminal competente para conhecer e julgar o delito de Organização Criminosa.”
(art. 5o, § 5o). Assim, apesar de prever a possibilidade de atuação do GAECO em todas as fases da persecução penal, fez menção à
atribuição concorrente
, ou seja, de forma não isolada.

Outrossim, a resolução acima citada definiu em seu art. 6o, as atribuições do GAECO, dentre elas, atuar na fase de investigação, oferecimento de denúncia e
no curso da instrução processual
, em todas as fases da persecução penal, com a interposição de recursos cabíveis nos processos de sua atribuição (art. 6o, VI). Todavia, é notória a impossibilidade de o Ministério Público servir-se de resolução do Colégio de Procuradores de Justiça para ampliar as atribuições do GAECO, devidamente delineadas em Lei Complementar estadual.

O grupo especializado sobre o qual debatemos, foi instituído por meio de lei complementar, nos termos do texto constitucional inserido no art. 128, § 5o, dispondo que leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais,
estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público
.

Malgrado o teor do art. 18, IX, da LC no. 416/2010, estabelecendo a competência do Colégio de Procuradores de Justiça para
“deliberar, por maioria absoluta de seus membros, sobre proposta do Procurador-Geral de Justiça que exclua, inclua ou modifique as atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Procuradores e Promotores de Justiça que as integram;”
, evidente que tal competência é limitada para incluir e modificar, tão somente, atribuição que
não
foi definida por meio de lei complementar, em homenagem aos Princípios da Hierarquia das Normas e da Legalidade.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgado do TJSC:

“(...) não pode a Resolução, no âmbito do seu contexto regulamentar, ir além do que a Lei estabelece, sob pena de inaceitável quebra do primado da hierarquia das normas jurídicas e de vulneração ao princípio da legalidade.

(...)” (TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 03020611720198240075 Tubarão 0302061-17.2019.8.24.0075, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 12/11/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

Portanto, no caso em concreto, é irrelevante que, após a arguição de nulidade da ação penal por atuação isolada dos promotores do GAECO (sem prévia atribuição para tanto), o Ministério Público tenha se encarregado de editar resoluções para ampliar as atribuições daquele grupo no Estado, numa tentativa de reparar a mácula já formada e demonstrando reconhecimento tácito de sua existência.

Diante das considerações até aqui apresentadas, conclui-se que a lei complementar estadual por meio da qual se instituiu o GAECO, realmente, não prevê a possibilidade de sua atuação isolada na fase judicial; pelo contrário, em conformidade com o art. 4o e seus incisos (especialmente o VII), aliado aos §§ 2o e 3o, a indigitada lei limita o desempenho isolado do GAECO até o recebimento da denúncia. Não é exagero dizer que inexiste qualquer norma capaz de legitimar a atuação do GAECO na instrução criminal,
salvo se em conjunto com o promotor com tal atribuição previamente estabelecida
.

Acrescenta-se, conforme bem ressaltado pelo
Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
, em seu voto exarado nos Embargos Infringentes no. 48046/2018, que:

“(...) existe outra possibilidade – excepcional – de atuação de promotores de justiça integrantes do GAECO no curso de ações penais que apuram a prática de crimes contra a Administração Pública, contra a Ordem Econômica e Tributária e de feitos relacionados à lavagem de dinheiro, que se dá no caso de substituição. Consoante estabelece a Resolução n. 1/2009-CPJ, que acrescentou os §§ 4o e 5o ao art. 3o da Resolução n. 1/2008-CPJ:
“§ 5o. A 14a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá será substituída pelos Promotores de Justiça que atuam no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO e em eventual impossibilidade de atuação judicial destes a 14a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá será substituta.”

No entanto, assim como naquele caso, neste, os membros do GAECO atuaram na fase instrutória do processo, de forma isolada, à revelia do promotor de justiça previamente designado, não sendo o caso de substituição, até mesmo porque, quando da manifestação ministerial acerca do pedido de nulidade da ação (fls. 1.067/1.073, dos autos de origem), nenhum ato administrativo foi apresentado pelo MP nesse sentido.

Feitos tais esclarecimentos, é importante destacar que os promotores com atribuição para o desempenho de suas funções perante a vara na qual tramita a ação penal de origem, são aqueles previamente lotados nas 14a, 17a e 24a Promotoria de Justiça Criminais de Cuiabá/MT (uma vez que apenas este ano de 2020, foi estendida, também, à 18a Promotoria, a competência para atuar nos processos e procedimentos que apuram a prática de crimes contra a Administração Pública, contra a Ordem Econômica, Tributária, as Relações de Consumo, lavagem de dinheiro e aqueles relacionados às organizações criminosas).

Assim, não há que se falar em inexistência de Promotor de Justiça com atribuição prévia para atuar na ação penal vinculada a este
writ
, que, além de crime organizado, trata de delito contra a ordem econômica (art. 4o, II, “a” e “c”, Lei no. 8.137/1990) e administração pública (art. 90, Lei no. 8.666/93), matérias cuja competência para o exercício das atribuições ministeriais era, até então, da 14a, 17a e 24a Promotoria Criminal de Cuiabá.

Aqui, é importante ressaltar que, em 2016, quando iniciada a ação penal em questão, a
Dra. Ana Cristina Bardusco Silva
era a Promotora de Justiça designada para atuar na 14a Promotoria (Resolução no. 001/2008-CPJ) e em 2018, passou a ser a
Dra. Januária Dorilêo
(Ato no. 379/2018-PGJ); na 24a Promotoria de Justiça, o
Dr. Sérgio Silva da Costa
atua desde 2015 (Ato no. 153/2015-PGJ); enquanto na 17a, a
Dr.
Daniela Berigo Büttner Castor
foi designada para coadjuvar (Portaria no 096/2019-PGJ), ao que tudo indica, com o
Dr. Wesley Sanchez Lacerda
(Ato no. 688/2019-PGJ).

Consigne-se a possibilidade de que outros Promotores de Justiça tenham ou tiveram atribuições para atuação nas promotorias de justiça acima elencadas, não me sendo possível alcançar essa certeza por serem estabelecidas por meio de atos administrativos do Ministério Público, nem sempre facilmente localizados no seu endereço eletrônico ou no Diário Oficial do Estado.

De qualquer forma, é certo que o órgão ministerial deixou de demonstrar quais membros teriam prévia atribuição para o desempenho das funções naquelas promotorias de justiça, insistindo na afirmação de que os agentes do GAECO estão legitimados a atuar isoladamente no trâmite da ação penal.

A essa altura, e sabendo que os promotores de justiça com atribuição prévia para atuação nos autos originais são aqueles lotados na 14a, 17a e 24a Promotorias de Justiça Criminal da Capital, necessário o exame do processo penal para se inferir qual ou quais membros do Ministério Público vêm atuando e/ou atuaram.

Para tanto, requisitei cópia integral da ação penal, que me foi entregue em gabinete (Id. 40339489) e da sua atenta e detida análise, foi possível extrair a
atuação exclusiva de membros do GAECO
, mesmo após o recebimento da denúncia e de seu aditamento. Todos os promotores de justiças subscritores de manifestações ministeriais se identificaram como membros do GAECO, sendo eles os Promotores
Carlos Roberto Zarour César
,
Marco Aurélio de Castro
,
Marcos Bulhões dos Santos
,
César Danilo Ribeiro de Novaes
,
Rodrigo de Araújo Braga Arruda
,
Jaime Romaquelli
,
Kledson Dionysio de Oliveira
e
Alessandra Gonçalves da Silva Godoi
(fls. 435, 704, 828, 832 e 835/v, 850/v, 860/v, 998, 1.073/v, 1.143 e 1.336/v, todos da ação penal).

Destaca-se, ademais, que o Promotor de Justiça
Kledson Dionysio de Oliveira
participou,
isoladamente
, da primeira e única audiência efetivamente realizada no feito, ocasião em que duas testemunhas foram inquiridas (fls. 1.182/1.186, verso).

Nesse contexto, considerando a exclusiva atuação do GAECO na fase judicial do processo, sem qualquer participação de um dos promotores de justiça com atribuição prévia, é nítida a violação ao Princípio do Promotor Natural.

O autor
Emerson Garcia
, em sua obra (e-book Ministério Público: Organizações, atribuições e regime jurídico, 6. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2017, posição 8218, paginação irregular), esclarece que o Princípio do Promotor Natural decorre de garantias constitucionais, sendo elas: a inamovibilidade dos membros do Ministério Público (art. 128, § 5o, I, “b”, CF/1988); da independência funcional (art. 127, parágrafo único, CF/1988); do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF/1988); e, do direito de ser processado pela autoridade competente (art. 5o, LIII, CF/1988).

O princípio aqui tratado tem disposição, também, na Lei ei Orgânica Nacional do Ministério Público (art. 10, IX, “e” e “g”, art. 23, §§ 2o e 3o e art. 24, Lei no. 8.625/1993), especialmente no art. 23, §§ 2o e 3o, em que se estabelece que
“As atribuições das Promotorias de Justiça e dos cargos dos Promotores de Justiça que a integram
serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça
.”
e, que
“A
exclusão, inclusão ou outra modificação nas atribuições das Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Promotores de Justiça que a integram serão efetuadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada por maioria absoluta do Colégio de Procuradores
”
.

A finalidade do Princípio do Promotor Natural é evitar a atuação do “Promotor de Exceção”, designado com interesses e critérios políticos ou particulares, sendo direito do acusado saber quem figurará como Estado acusador.

Como se fez constar nos Embargos Infringentes no. 48046/2018, tal princípio
“garante ao acusado o direito de ser processado pela autoridade competente, e não por qualquer membro do Ministério Público, que não pode atuar onde e em qualquer feito de sua preferência, a seu bel prazer”
.

Para impedir a designação de acusador de exceção, a atuação de membro do Ministério Público em determinado processo penal, deve sempre, observar as regras previamente estabelecidas para a distribuição dos serviços aos agentes da instituição. Até mesmo porque, como visto acima, exige-se para a designação das atribuições de seus membros, antecedente proposta do Procurador-Geral de Justiça e aprovação do Colégio de Procurardes de Justiça.

Nota-se que na ação penal em que o paciente figura como réu, não há qualquer atuação dos promotores previamente designados para essa finalidade, inexistindo qualquer ato precedente emanado do Colégio de Procuradores de Justiça, designando os Promotores que efetivamente atuaram na ação penal.

Pois bem. Se o legislador estabeleceu critérios para designações de atribuições no Ministério Público, evidente que a inobservância desses critérios, ofende o Princípio do Promotor Natural.

Apesar de não se emoldurar perfeitamente ao caso dos autos, é interessante citar trecho de aresto de julgado do STJ, em que se esclarece a importância de observância do princípio aqui discutido:

“(...) 2. O princípio do Promotor Natural visa à designação do órgão acusador de forma objetiva, com fixação de suas atribuições em momento anterior aos fatos, haja vista o direito do réu de ser acusado por um órgão escolhido de acordo com critérios legais previamente fixados. (...)” (RHC 39.135/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

Igualmente, malgrado tratar-se de caso diverso deste, é pertinente mencionar trecho do voto do Ministro Celso de Melo, no
Habeas Corpus
no. 102.147 AgR/GO, em que cita julgado daquela Suprema Corte, reconhecendo a existência do princípio do Promotor Natural em nosso ordenamento constitucional:

“O postulado do Promotor Natural, que se revela imanente ao sistema constitucional brasileiro, repele, a partir da vedação de designações casuísticas efetuadas pela Chefia da Instituição, a figura do acusador de exceção. Esse princípio consagra uma garantia de ordem jurídica destinada tanto a proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe assegura o exercício pleno e independente do seu ofício, quanto a tutelar a própria coletividade, a quem se reconhece o direito de ver atuando, em quaisquer causas, apenas o Promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinados estabelecidos em lei. (...). ” (
apud
HC 67.759/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Nesse prisma, à míngua de atribuição prévia dos promotores que atuaram na ação penal de origem, entendo ser nítida a
violação ao Princípio do Promotor Natural,
que, consoante já exposto, deriva de um conjunto de garantias constitucionais.

Registre-se que os princípios da Unidade e Indivisibilidade que norteiam o Ministério Público, são incapazes de legitimar a atuação isolada do GAECO na fase instrutória da ação penal.

Novamente citando
Emerson Garcia,

“A unidade não autoriza que integrantes do Ministério Publico atuem em áreas não afetas à esfera de atribuições que lhes fora reservada pela lei (...)”
(e-book Ministério Público: Organizações, atribuições e regime jurídico, 6. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2017, posição 2968, paginação irregular).

Malgrado a reconhecida Unidade e Indivisibilidade da instituição, não se pode admitir que qualquer membro do Ministério Público postule a aplicação da lei penal sem a adoção de qualquer critério previamente estabelecido, seja em caso de atribuição fixada por ato do Colégio de Procuradores de Justiça, seja em virtude de eventual necessidade de substituição da pessoa do promotor, que, por algum motivo (férias, licença médica, etc.) não pode atuar em determinado (s) ato (s) processuais. É indispensável que se obedeça a prévia distribuição de atribuições dos agentes ministeriais, conforme critérios já fixados.

No concernente ao acórdão exarado nos Embargos Infringentes no. 48046/2018, utilizado neste feito como paradigma, é verdade que naquele caso inexistiam fatos relacionados à organização criminosa, conforme ressaltado pela PGJ.

Entretanto, de uma leitura
en passant
do acórdão, extrai-se que não se ampara exclusivamente em tal argumentação, tratando-se de circunstância que reforça ainda mais a impossibilidade de atuação isolada do GAECO no trâmite da ação penal.

Além do mais, no caso versando, a imputação de crime de organização criminosa não afasta a evidente violação ao Princípio do Promotor Natural, na medida em que tal vício reside na falta de atribuição prévia dos promotores que atuaram na fase judicial do feito, aliada à inexistência de qualquer previsão legal acerca da possibilidade de atuação isolada de membros do GAECO no curso da ação penal.

Diante de todos os apontamentos acima expostos, entendo que a
ação penal de origem padece de nulidade
, restando esclarecer se de caráter absoluto ou relativo.

Sobre a classificação das nulidades no processo penal,
Guilherme Madeira Dezem
explica que:

“A nulidade absoluta decorre da
violação de interesse processual de ordem pública
. Tamanho o vício, que não haverá preclusão para a alegação desta matéria. Mesmo após o trânsito em julgado, pode ser alegada a existência de nulidade absoluta por meio de revisão criminal ou de
habeas corpus
. (e-book, Curso de Processo Penal, ed. RT, Ed. 2020, pág. RB-15.3, paginação irregular).

Nas lições de
Aramis Nassif
e
Samir Hofmeister Nassif
, a nulidade absoluta
“Ocorre quando há descumprimento de formalidade essencial ao ato, estabelecida no interesse irremissivelmente público. Incide pela atipicidade na prática do ato em relação à norma”
e, ainda, que
“
Será sempre absoluta quando houver violação a princípio constitucional do processo
(ampla defesa, contraditório, juiz natural, publicidade e motivação das decisões do Poder Judiciário etc.)”
(e-book Considerações sobre Nulidades no Processo Penal, 2. Ed. rev. e atual., Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, posição 341, paginação irregular).

Já quanto à nulidade relativa, de acordo com
Guilherme Madeira Dezem
, decorre da violação de interesse eminentemente privado e, caso não seja arguida oportunamente, a alegação será alcançada pela preclusão (e-book Curso de Processo Penal, ed. RT, Ed. 2020, pág. RB-15.3, paginação irregular).

Dito isso, e analisando o caso concreto, é seguro dizer que a nulidade discorrida nesta ação constitucional é absoluta diante de grave ofensa ao princípio do Promotor Natural, que, malgrado não estar expressamente previsto na Constituição Federal, decorre de garantias constitucionais, como a inamovibilidade dos membros do Ministério Público (art. 128, § 5o, I, “b”, CF/1988), independência funcional (art. 127, parágrafo único, CF/1988), devido processo legal (art. 5o, LIV, CF/1988); e, principalmente, do direito do cidadão em ser processado pela autoridade competente (art. 5o, LIII, CF/1988).

A propósito,
“(...) O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 67.759/RJ, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO, reconheceu, por maioria de votos, a existência do princípio do promotor natural, no sentido de proibirem-se designações casuísticas efetuadas pela chefia da Instituição, que criariam a figura do promotor de exceção,
incompatível com a determinação constitucional de que somente o promotor natural deve atuar no processo
. (...)”
(HC 114093, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 20-02-2018 PUBLIC 21-02-2018).

Consigne-se, ademais, as nobres lições de
Paulo Rangel
, aceca do Princípio do Promotor Natural:

O Promotor Natural, assim, é
garantismo constitucional
de toda e qualquer pessoa (física ou jurídica) de ter um órgão de execução do Ministério Público com suas atribuições previamente estabelecidas em lei, a fim de se evitar o chamado Promotor de encomenda para esse ou para aquele caso. O princípio existe muito mais em nome da sociedade do que propriamente da pessoa física do Promotor de Justiça, pois, em verdade, exige-se, dentro de um Estado Democrático de Direito, que a atuação dos órgãos do Estado seja pautada pelos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade (cf. art. 37, caput, da CRFB/88), não sendo admissível que os atos sejam praticados pelo Ministério Público com interferência de terceiros em afronta ao Devido Processo Legal. (e-book
Direito processual penal
. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2019, item 1.9, paginação irregular)

Na mesma obra, ainda quanto ao Princípio do Promotor Natural, sabiamente,
Paulo Rangel
afirma que
“Trata-se de direito subjetivo público de índole constitucional do indivíduo ser processado pela autoridade competente, no caso o Ministério Público (cf. art. 5o, LIII, c/c art. 129, I, ambos da CRFB)”
e, também, que:

4. a ausência de atribuição do órgão do Ministério Público para funcionar em determinado feito, em Juízo ou fora dele, constitui um vício que autoriza a declaração de invalidade,
ex iffício
, pelo juiz do ato praticado, ou através do remédio jurídico cabível na espécie (
Habeas Corpus
, Mandado de Segurança, Recursos em sentido estrito etc.)”

Não fosse o suficiente, a atuação, na instrução criminal, de promotores de justiça sem qualquer atribuição previamente estabelecida, acarreta violação direta, também, aos Princípios Constitucionais do Contraditório e Ampla defesa. Isto pois, assegurado a todo cidadão o direito de saber quem figurará como Estado acusador, de modo que, inobservada tal garantia, ficará prejudicado o exercício pleno do contraditório e ampla defesa do réu, que, por óbvio, enfrentará a surpresa de, no trâmite processual, ver acusador diverso daquele previamente designado em Lei.

Sobre a matéria, são pertinentes as palavras de
Eugênio Pacelli
, de que:

O contraditório, então, não só passaria a garantir o direito à informação de qualquer fato ou alegação contrária ao interesse das partes e o direito à reação (contrariedade) a ambos – vistos, assim, como garantia de participação –, mas também garantiria que a
oportunidade da resposta pudesse se realizar na mesma
intensidade
e
extensão
.
Em outras palavras, o contraditório exigiria a
garantia de participação em simétrica paridade
(GONÇALVES, 1992, p. 127). (...) O contraditório, portanto, junto ao princípio da ampla defesa,
institui-se como a pedra fundamental de todo o processo e, particularmente, do processo penal.
E assim é porque, como cláusula de garantia instituída para a proteção do cidadão diante do aparato persecutório penal,
encontra-se solidamente encastelado no interesse público da realização de um processo
justo
e
equitativo
, único caminho para a imposição da sanção de natureza penal.”

(
Apud
, Eugênio Pacelli. e-book
Curso de processo penal
. 24a ed. São Paulo: Atlas, 2020, item -3.3.1.3, paginação irregular).

A doutrina acima citada revela o valor de se assegurar o contraditório e a paridade de armas na tramitação do processo penal, cujo interesse na garantia é eminentemente de ordem pública, motivo pelo qual, sua violação acarreta nulidade absoluta.

No que tange à alegação do Procurador de Justiça em seu parecer, de que a falta de atribuição prévia dos promotores de justiça acarreta mera ilegitimidade de representação da parte, sanável por ratificação dos atos processuais até mesmo pelo Ministério público de segundo grau, conforme previsão do art. 568, do CPP, entendo de forma diversa.

Conforme exaustivamente explanado acima, não se trata de mera ilegitimidade de representação
ad processum
, como aquela a que se refere o art. 568, do CPP, mas de violação a princípios constitucionais, que enseja nulidade absoluta.

Destaca-se aqui a hierarquia das normas, em que aquelas de natureza constitucionais – as quais foram,
in casu
, gravemente feridas no tramite da ação penal, acarretando evidente nulidade absoluta –, se sobrepõem à disposição do art. 568 do CPP, que trata de nulidade relativa, de interesse particular, portanto, sanável se arguida em tempo oportuno.

Por fim, não desconheço o entendimento pacificado dos tribunais pátrios, inclusive STJ e STF, de que, mesmo nos casos de nulidade absoluta, o prejuízo acarretado à parte deve ser demonstrado.

Ocorre que, no caso em apreço, o prejuízo é evidente, especialmente porque o Paciente, após planejar sua defesa, foi surpreendido com a atuação isolada de membros do GAECO na fase de instrução criminal do processo, inclusive na audiência instrutória em que se procedeu à inquirição de testemunhas.

Não bastasse,
seria no mínimo ilógico
reconhecer violação direta aos princípios constitucionais do Contraditório, Ampla Defesa e do Promotor Natural, este decorrente de normas constitucionais (necessidade de assegurar o devido processo legal e o direito do cidadão de ser processado por autoridade competente) e, concomitantemente, sustentar a inexistência de prejuízo ao réu cujas garantias acima elencadas lhe foram tolhidas.

Nessa esteira, entendo que, demonstrada de forma inequívoca, ofensa ao princípio do Contraditório, Ampla Defesa e do Promotor Natural, no trâmite da ação penal originária, imperioso o reconhecimento de nulidade absoluta
de todos os atos praticados pelos membros do GAECO após o recebimento da denúncia e de seu aditamento; ou seja,
desde a primeira atuação de promotores de justiça sem atribuição prévia para tanto (pág. 435 dos autos de origem).

Pelo exposto, em desconformidade com o parecer ministerial,
concedo a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Joel de Barros Fagundes Filho
, para reconhecer a existência de nulidade na
Ação Penal n.o 26715-14.2016.811.0042
,
de todos os atos praticados pelos membros do GAECO após o recebimento da denúncia e de seu aditamento, ou seja,
desde a primeira atuação de promotores de justiça sem atribuição prévia para tanto (pág. 435 dos autos de origem).

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)

Com a devida vênia, peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista

EM 10 DE JUNHO DE 2020:

ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL, DES. GILBERTO GIRALDELLI.

SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO – VISTA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2.o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Na última sessão de julgamento dessa Colenda Terceira Câmara Criminal, após ouvir atentamente o voto do i. Relator,
Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho
, pedi vista do presente
Habeas Corpus
de n.o 1000981-34.2020.8.11.0000,

a fim de que pudesse cautelosamente analisar os autos eletrônicos em questão, precipuamente o CD-ROM requisitado na origem pelo douto Relator contendo o arquivo integral da respectiva
ação penal de n.o 26715-14.2016.811.0042 [Código 449660]
, que tramita perante a 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, atualmente suspensa por força de liminar deferida neste mesmo
writ
.

Isso porque, já tive a oportunidade de me pronunciar em outros feitos acerca do ponto central da matéria aqui tratada, qual seja, a arguição
de nulidade do processo criminal em virtude da atuação isolada do GAECO na fase de instrução criminal, em suposta ofensa ao princípio do promotor natural e à Lei Complementar no. 119/2002
, que instituiu o GAECO no Estado de Mato Grosso, a exemplo dos
Embargos Infringentes

n.o

48046/2018
e da
Apelação Criminal n.o 29611/2017.

E até para manter a coerência de posicionamento, de proêmio, oportuna a realização de necessário
distinguishing
entre a situação tratada neste
mandamus
e o voto que proferi na Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas quando do julgamento dos
Embargos Infringentes

n.o

48046/2018
, nos quais também tive oportunidade de vista, consignando expressamente em voto escrito, a excepcionalidade daquele caso, diante da inequívoca constatação de que lá
inexistia
crime organizado que justificasse a intervenção do GAECO.

Naqueles autos, a imputação contemplava os crimes de
corrupção passiva
[1.o FATO] e de
tráfico de influência
[2.o FATO], apenas em
concurso de pessoas
, sem que fosse apontada a existência de organização criminosa ou mesmo de uma associação para a mesma finalidade.
Foi, pois, exclusivamente sob tal aspecto que proferi voto reconhecendo a nulidade daquele feito, porque lá foi manifestamente incabível a atuação do GAECO em virtude da natureza dos crimes apurados
.

E mais, muito embora os impetrantes tentem emplacar a ideia de que o Colendo Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se sobre a
quaestio

tratada naquele caso, resta clarividente que

o

Recurso Especial n.o 1.822.671/MT
, manejado pelo Ministério Público em face do v. acórdão emanado por este Sodalício
sequer
foi conhecido
pelo i. Relator, o
Exmo. Ministro Jorge Mussi
, justamente em virtude de se tratar de interpretação de norma de direito local, tanto que na sequência foi interposto agravo regimental contra o

respectivo
decisum
monocrático, por sua vez

desprovido
pela Quinta Turma daquele mesmo Tribunal Superior, ratificando-se o
não
conhecimento
do REsp.

Qualquer incursão na matéria pelo respectivo Relator no âmbito do Superior Tribunal de Justiça se deu por força de mera retórica, não constituindo a
ratio decidendi
, afastando-se, portanto, qualquer efeito vinculativo, ao revés, percebe-se que a temática se recheou de
obter dicta
.

Já na
Apelação Criminal de n.o

29611/2017
, na condição de Revisor, proferi voto oral acompanhando o então Relator, o
Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva
, ao
atestar a legitimidade do GAECO para atuar, ainda que isoladamente e inclusive na fase judicial, sem que isso configurasse ofensa ao princípio do promotor natural
, justamente em razão da exegese da Lei Complementar n.o 119/2002/MT e respectivas resoluções oriundas do Colégio de Procuradores de Justiça,
posição que reafirmo neste julgamento, abrindo divergência e pedindo vênia ao douto Relator
.

Em paralelismo ao princípio do juiz natural é que tanto a doutrina como a jurisprudência extraíram do princípio do devido processo legal o princípio do promotor natural. Ademais, ressai do próprio texto constitucional que o Ministério Público é instituição regida pelos princípios da unidade, indivisibilidade e independência funcional, com garantia constitucional de autonomia funcional e administrativa,
ex vi
do art. 127, §§ 1.o e 2.o da CRFB.

Sobre o tema, oportunos os ensinamentos de Hugo Nigro Mazzilli,
in
A defesa dos interesses difusos em juízo. São Paulo: Saraiva, 2015, 28 ed., p. 433-436:

“...Unidade significa que
os membros de cada Ministério Público integram um só órgão, sob uma só direção; indivisibilidade quer dizer que

seus membros podem ser substituídos uns pelos outros; não arbitrariamente, mas na forma estabelecida pela lei
. (...) Mas, funcionalmente, cada um dos diversos Ministérios Públicos brasileiros tem sua própria unidade (autonomia), e as substituições de seus membros só podem ser feitas dentro de cada um deles, sempre por integrante da respectiva carreira, e apenas nas hipóteses previstas em lei. (...) em cada Estado-membro, o respectivo Ministério Público tem carreira própria e autonomia funcional e administrativa, e esses diversos Ministérios Públicos unidade alguma mantêm entre si ou com os vários ramos do Ministério Público da União. (...)

Independência é o oposto a hierarquia funcional. No Brasil, o Ministério Público só conhece a hierarquia em sentido administrativo, pois detém autonomia funcional (autonomia em face de outros órgãos do Estado) e tanto seus órgãos como seus membros gozam de plena independência funcional (independência em face de outros órgãos do mesmo Ministério Público). Em decorrência: (...) seus membros exercem os misteres que lhes são próprios, sem ater-se a ordens ou injunções funcionais de outros membros da própria instituição, nem mesmo do procurador-geral ou dos demais órgãos de administração ou execução.

A chefia do Ministério Público envolve apenas a direção administrativa da instituição (v.g., poderes de designação na forma da lei, disciplina funcional, solução de conflitos de atribuições). Não há hierarquia no sentido funcional.

Os poderes do procurador-geral (designação, avocação ou delegação) encontram limite nas prévias hipóteses legais, bem como na independência funcional dos membros da instituição, os quais devem, acima de tudo, servir aos interesses da lei e da sociedade, o que nem sempre coincide com os do Estado, dos governantes ou do próprio chefe do Ministério Público.

(...)

As atribuições dos membros do Ministério Público devem ser fixadas por lei (...).
O princípio do promotor natural significa, portanto, a existência de órgão do Ministério Público escolhido por prévios critérios legais e não casuisticamente
. (...)

Nos casos de sua atribuição originária, os membros do Ministério Público, na qualidade de agentes políticos, não dependem de deliberações colegiadas ou em grupo para exercer suas funções e definir suas prioridades de atuação: estas vêm fixadas diretamente na lei e na avaliação de cada órgão de execução. (...)” –
grifei.

Partindo dessa premissa é que na dicção do Pretório Excelso
o princípio do promotor natural
, via de regra,
não pode ser invocado para invalidar distribuições e atribuições legais, sob pena de violação dos próprios princípios institucionais da unidade e da indivisibilidade da instituição
, prevalecendo o entendimento de que referido princípio
materializa unicamente a impossibilidade de designação de promotor de exceção (justamente em extensão à norma que veda o juízo de exceção)
, conforme arestos que seguem:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 22, XLI E LV, E 38, V, DA LEI COMPLEMENTAR 141/1996 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL). ATRIBUIÇÃO AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DA COMPETÊNCIA PARA INTERPOR RECURSOS DIRIGIDOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROCURADORES-GERAIS DE JUSTIÇA NAS LEIS ORGÂNICAS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS. ROL NÃO EXAUSTIVO DA LEI FEDERAL LEI 8.625/1993 (LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - LONMP).
INVIABILIDADE DA INVOCAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL E DO PROMOTOR NATURAL PARA INVALIDAR A DISTRIBUIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES EFETUADA PELA LEI.
PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE E DA INDIVISIBILIDADE DO PARQUET. AÇÃO CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. (...) 2. A Lei federal 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - LONMP) não pormenoriza a atuação dos Procuradores-Gerais de Justiça e dos Procuradores de Justiça em sede recursal e, por expressa dicção do caput de seu artigo 29, o rol de atribuições dos Procuradores-Gerais de Justiça não é exaustivo, de modo que as leis orgânicas dos Ministérios Públicos estaduais podem, validamente, ampliar ou densificar tais atribuições. 3. A independência funcional do órgão do Ministério Público é exercida dentro das atribuições fixadas na lei, mercê de a atuação do Parquet se dar, institucionalmente, de forma organizada e hierarquizada, uma vez que seus agentes exercem as respectivas funções sob determinadas regras e limites impostos pela estrutura interna do organismo.
4. O princípio do promotor natural significa tão somente a existência de órgão do Ministério Público escolhido por prévios critérios legais. Precedente: HC 102.147/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 22 de 2/2/2011
.
5.
Os princípios da independência funcional e do promotor natural não podem ser invocados, via de regra, para invalidar a distribuição de atribuições efetuada pela lei, sob pena de desconsideração dos princípios institucionais da unidade e da indivisibilidade do Parquet.

Precedentes: ADI 1.916, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe de 18/6/2010; ADI 5.434, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 23/9/2019; ADI 1.285-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 23/3/2001
.(...)
não se cogita de vulneração aos princípios do promotor natural e da independência funcional, eis que se trata de

mera divisão de atribuições dentro do Ministério Público estadual, veiculada por meio de lei, a qual não possibilita a ingerência do Procurador-Geral de Justiça nas atividades dos Procuradores de Justiça
, que conservam plena autonomia no exercício de seus misteres legais. 7. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado improcedente o pedido.”
(STF - ADI 5505, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020). Grifei.

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a figura do chamado promotor de exceção, por incompatibilidade com a ordem constitucional vigente.
No caso, contudo, não se extrai das peças do processo uma evidente designação casuística ou mesmo infundada do órgão acusatório

(...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF - HC 160213 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 - DIVULG 14-03-2019 - PUBLIC 15-03-2019). Destaquei.

Nessa toada, nos termos do art. 45, parágrafo único, incisos III e IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que estabelece a regulamentação da organização do Ministério Público e da Polícia Judiciária Civil estaduais por Lei Complementar, foi editada a
Lei Complementar n.o 119, de 20 de dezembro de 2002
, que instituiu no território Mato-Grossense o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, que é o órgão encarregado de identificar, prevenir e reprimir as
organizações criminosas
, sendo composto por membros do Ministério Público, da Polícia Judiciária Civil e da Polícia Militar, com sede na Capital e atribuição em todo o território do Estado de Mato Grosso.

E nem se faz necessária a cognição percuciente das Resoluções do
Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
[Resolução n.o 16/
2003 – já revogada
e Resolução n.o 187/
2019
– esta última embora ainda não vigente ao tempo da prática da maioria dos atos processuais aperfeiçoados pelos Promotores do GAECO na ação penal correlata, abrangeu a segunda audiência realizada em 09/12/2019 – pág. 367, Vol. VI, na qual foram inquiridas duas testemunhas comuns]
que vieram a regulamentar a
Lei Complementar no. 119/2002, cujos trechos trazem como melhor exegese sistemático-teleológica que cabe aos promotores de justiça integrantes do GAECO
atuar isoladamente

ou
em conjunto com demais membros do Ministério Público
,
mesmo na fase judicial
,
ipsis litteris
:

“...
Lei Complementar n.o 119/2002

(...)

Art. 4.o São atribuições do GAECO:

I - realizar investigações e serviços de inteligência;

II - requisitar, instaurar e conduzir inquéritos policiais;

III - instaurar procedimentos administrativos de investigação;

IV - realizar outras atividades necessárias à identificação de autoria e produção de provas;

V - formar e manter bancos de dados;

VI - requisitar diretamente de órgãos públicos serviços técnicos e informações necessários à consecução de suas atividades;

VII - oferecer denúncia, acompanhando-a até seu recebimento, requerer o arquivamento do inquérito policial ou procedimento administrativo;

VIII - promover medidas cautelares preparatórias necessárias à persecução penal.

§ 1.o Cada integrante do GAECO exercerá, respectivamente, suas funções institucionais conforme previsão constitucional e legal.

§ 2.o Durante a tramitação do procedimento administrativo e do inquérito policial, o GAECO poderá atuar em conjunto com o Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para ocaso.

§ 3.
o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente,

sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos
...”

“
Resolução n.o 16/2003

Art. 1o. O GAECO à GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO, terá sede na Comarca de Cuiabá, entrância especial,
podendo, no desempenho de suas atribuições, atuar isoladamente ou em conjunto com os demais membros do Ministério Público em todo o território do Estado de Mato Grosso.

[...]

Art. 8o. São atribuições do GAECO:

I - realizar investigações e serviços de inteligência;

II - instaurar e conduzir inquéritos policiais;

III - instaurar procedimentos administrativos de investigação;

IV - realizar outras atividades necessárias à identificação de autoria e produção de provas;

V - formar e manter bancos de dados;

VI - requisitar diretamente de órgão públicos serviços técnicos e informações necessários à consecução de suas atividades;

VII -

oferecer denúncia, acompanhando-a até seu recebimento, requerer o arquivamento do inquérito policial ou procedimento administrativo;

VIII - promover medidas cautelares preparatórias necessárias à persecução penal.

Parágrafo único -
Durante o curso da ação penal a que se refere o inciso VII deste artigo, o GAECO poderá, se necessário, oficiar juntamente com o Promotor de Justiça com atribuição para o caso...”

“
Resolução n. 187/2019

Art. 1o O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, com atribuição

judicial
e extrajudicial, composto por membros do Ministério Público, Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, possui sede na Capital do Estado e atuação em todo o território Mato-Grossense.”

“Art. 5o Cabe ao GAECO a identificação, prevenção e repressão das atividades das organizações criminosas atuantes no Estado de Mato Grosso e dos correlatos sistemas de corrupção de agentes públicos e de lavagem de dinheiro e a respectiva recuperação de ativos, por meio de ações de inteligência, medidas extrajudiciais e
judiciais
, cooperação jurídica interna, nacional e internacional.

(...)

§ 2o Os membros do MPMT integrantes do GAECO possuem atribuições para o desempenho de suas funções institucionais, conforme previsão legal e constitucional, em âmbito extrajudicial e
judicial
.

(...)

§ 4o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informações, será distribuída perante o Juízo competente para conhecer e julgar crimes de organização criminosa e os delitos conexos, sendo
facultado
ao Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para os crimes que guardem conexão com o crime de organização criminosa atuar em conjunto nos autos.

§ 5.o Os membros do MPMT integrantes do GAECO terão atribuições
concorrentes
perante o juízo criminal competente para conhecer e julgar o delito de Organização Criminosa.”

“Art. 6.o São atribuições do GAECO:

(...)

VI – atuar na fase de investigação, oferecimento de denúncia e no curso da instrução
processual
, em
todas as fases da persecução penal
, com a interposição de recursos cabíveis nos processos de sua atribuição...”.

E nem há como se concluir que esta última resolução, na qual espancou-se quaisquer dúvidas anteriormente existentes, grafando-se expressamente a atuação
judicial
do GAECO, teria disposto além da lei de regência, por se tratar de
mera questão de hermenêutica.

A leitura açodada e isolada do artigo 4.o, VII da
Lei
Complementar n.o 119/2002 e do artigo 8.o, VII da Resolução n.o 16/2003 é que traz a equivocada
impressão de que compete aos membros do Ministério Público integrantes do GAECO a atuação apenas na fase investigativa, encerrando-se com o recebimento da peça acusatória.

Ensina a melhor hermenêutica jurídica, que o método de interpretação sistemática impede que as normas sejam analisadas de forma isolada, pois pressupõe que o ordenamento jurídico é um todo unitário, sem incompatibilidades, a admitir o significado da norma que seja coerente e compatível com o conjunto, precisando a quais fatos ela se refere. Por sua vez, o método de interpretação lógica pressupõe a resolução de contradições entre termos de uma norma jurídica para a obtenção de um significado coerente, assemelhando-se, em parte, com a interpretação teleológica, a qual delimita o fim ou a
“ratio essendi”
da norma e, com base nisso, estabelece o correto sentido e alcance da norma.

Outrossim, não se presume na lei a existência de palavras inúteis ou tautológicas, impondo-se que sejam compreendidas como tendo alguma eficácia, sentido próprio e adequado, a exigir a análise no contexto em que inseridas e de acordo com o espírito da lei, de modo a terem efeito todas as suas provisões, inadmitindo-se que alguma parte fique inoperante ou supérflua, nula ou sem significação [
verba cum effectu, sunt accipienda]
.

In casu
, conquanto seja verídica e incontroversa a premissa fática
sustentada pelos impetrantes, ou seja, realmente se extraia dos autos da ação penal correlata que apenas os Promotores de Justiça do GAECO nela atuaram (oferecendo a denúncia; oferecendo o aditamento à denúncia; apresentando petições avulsas e comparecendo nas audiências designadas), deve-se reiterar que a leitura isolada e com interpretação literal/gramatical dos dispositivos em voga como uma restrição não se mostra a melhor técnica a ser utilizada.

Ainda mais quando dentro do mesmo diploma legal existe outro dispositivo [§ 3.o do artigo 4.o da LC 119/2002], com clara margem para atuação judicial dos Promotores de Justiça que integram o GAECO, atribuindo como
faculdade
para
acompanhar o processo ao
Promotor de Justiça lotado na respectiva vara
, repise-se:

“...§ 3.
o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente,

sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos
...”

O que se mostra manifestamente inconstitucional é aferir dos comandos normativos invocados pela i. Defesa [art. 4.o, VII da LC n.o 119/2002 e art. 8.o VII da Resolução n.o 16/2003 do Colégio de Procuradores de Justiça/MT] uma
exclusão
, quiçá um
impedimento
aos Promotores de Justiça que compõem o GAECO atuar no processo após o recebimento da denúncia.

A melhor hermenêutica sequer permite uma interpretação que não seja sistemática e conforme a Constituição Federal, ainda mais quando o que a garantia do promotor natural veda é a figura do acusador de exceção, em desacordo com os critérios legais. O GAECO foi criado por lei e com atribuições previamente nela estabelecidas, ou seja, não existiu designação casuística para o caso, ao revés, desde seu início conhecia-se previamente a norma legal de regência do grupo especial em questão.

Logo, do exame conjunto das normas acima transcritas, depreende-se que não há limitação para a atuação dos Promotores de Justiça que integram o GAECO nos feitos que apuram e processam organização criminosa, mas, sim, uma ampliação do trabalho do órgão, haja vista a especialidade da matéria, sendo perfeitamente admissível que atuem judicialmente, ainda que à revelia do Promotor titular da vara, ao qual se prevê atuação apenas facultativa em tais processos.

Nesse aspecto, importante ainda destacar que a Lei Complementar n.o 119/2002 foi editada no intuito de assegurar ao GAECO o exercício em situações típicas, que exigem expertise, maior domínio da matéria e aperfeiçoamento da metodologia e organicidade, em razão da natureza das infrações penais e/ou complexidade das circunstâncias fáticas, a concluir que contempla a atuação dos Promotores de Justiça que integram o órgão especializado tanto na fase investigatória como na processual, nos casos em que envolver organização criminosa.

Logo, totalmente irrazoável e ilógico o esvaziamento da atuação ministerial especializada na
persecutio criminis in judicio
após o recebimento da denúncia, uma vez que os Promotores de Justiça que participaram das investigações detêm mais conhecimento acerca dos fatos ilícitos, a facilitar a exploração dos meios de prova em juízo, que se dará com mais precisão para formar a convicção do julgador, estando longe de se tratar de
manipulação casuística ou de designação seletiva do
promotor
, a ensejar a propalada ofensa ao
princípio
do
promotor

natural
.

Nesse diapasão:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA POR PROMOTOR ATUANTE EM VARA ESTRANHA À CRIMINAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO PROMOTOR NATURAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A instituição do Ministério Público é una e indivisível, ou seja, cada um de seus membros a representa como um todo, sendo, portanto, reciprocamente substituíveis em suas atribuições. Conforme se extrai da regra do art. 5o, LIII, da Carta Magna, é vedado pelo ordenamento pátrio apenas a designação de um "acusador de exceção", nomeado mediante manipulações casuísticas e em desacordo com os critérios legais pertinentes - isto é, considera-se violado o princípio se e quando violado o exercício pleno e independente das funções institucionais. Precedentes.
2. Se entre as atribuições da Promotora de Justiça está a proteção ao patrimônio público, não há falar em nulidade da ação penal, ante a ilegitimidade para oferecimento da peça acusatória, se, ao final de uma investigação em ação civil pública, ela constata que houve um crime contra a administração pública e oferece a denúncia. 3.
Não se pode dizer que a referida Promotora foi designada a posteriori e, especificamente, para o caso concreto, violando-se os princípios do promotor natural, da ampla defesa e do contraditório, pois há prova nos autos de que ela já estava investigando a conduta do ora recorrente
. 4. Recurso em habeas corpus improvido.”
(STJ - RHC: 54277 PR 2014/0318227-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/02/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2015). Grifei.

Tanto é assim que somente no
ano de 2008, ou seja, após 06 (seis) anos de vigência da Lei Complementar n.o 119/2002, mediante o Provimento n.o 004/2008/CM/TJMT, foi criada a Vara Especializada Contra o Crime Organizado,
os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública, com sede na Capital e competência extensiva em todo o território estadual.

E, muito embora o Brasil tenha internalizado a Convenção de Palermo há quase uma década e meia, a primeira definição legal de organização criminosa surgiu apenas em 2012, com a edição da Lei n.o 12.694/12 [art. 2o], objetivando implantar mecanismos de segurança aos magistrados que atuavam com processos penais praticados por tais grupos delituosos. No entanto, a conduta somente veio a ser tipificada como crime, redefinindo-se novamente o seu conceito, com o advento da Lei n.o 12.850, de 02 de agosto de 2013, a qual também deu nova redação ao artigo 288 do Código Penal, alterando seu
nomem iuris
para “associação criminosa”.

No entanto, as resoluções e anexos que, à época, versavam sobre a organização interna do Ministério Público do Mato Grosso previam que
a 14a Promotoria de Justiça, com atuação na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, tinha atribuição adstrita aos processos envolvendo
crimes contra a Administração Pública, contra a Ordem Tributária e Econômica e de Lavagem de Dinheiro
, sendo omissas em relação aos feitos que envolvem organizações criminosas, aos quais sequer indicavam outra Promotoria para a promoção da ação penal.

Por outro lado, o Colégio de Procuradores de Justiça não havia lotado os membros ministeriais do GAECO em vara judicial alguma. Contudo, mediante a edição da Resolução n.o 001/2009-CPJ acresceu o §5o ao art. 3o da Resolução n.o 001/2008-CPJ estipulando que os Promotores integrantes do grupo de atuação especial e aquele lotado na 14a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá seriam reciprocamente substituíveis em suas atribuições.

Veja-se o teor da norma:

“
§5o

A 14a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá será substituída pelos Promotores de Justiça que atuam no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO e em eventual impossibilidade de atuação judicial destes a 14a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá será substituta
”
– grifei.

E, com o advento da Lei Complementar n.o 416/2010, que substituiu a Lei Complementar n.o 27/1993 instituidora da Lei Orgânica do Ministério Público no Estado de Mato Grosso, as atribuições das Promotorias de Justiça da Entrância Final passaram a ser definidas pela Resolução n.o 104/2015-CPJ, cujo texto previa que “
Integram o Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária as 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias de Justiça, as quais compete atuar nos processos e procedimentos que apurem a prática de
crimes contra a Administração Pública
,
contra a Ordem Econômica, Tributária e as Relações de Consumo
e de feitos
relacionados à lavagem de dinheiro
em trâmite junto à Vara Judicial Especializada para o Crime Organizado em Cuiabá,
podendo atuar de forma concorrente com os demais membros do Ministério Público em todo o território do Estado de Mato Grosso
. (Incluído pela Resolução n° 174/2019-CPJ)”.

Por óbvio que “concorrente” não tem o mesmo significado de “conjunta” e
, diante da lacuna existente, a meu ver, resta induvidoso que a atribuição recai aos Promotores de Justiça do GAECO para promoverem as ações penais relativas ao crime organizado junto à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pois, além de atuarem na fase investigativa dos fatos ilícitos, são mais especializados para tratar da atuação perniciosa de organizações criminosas em práticas delitivas extremamente complexas.

E tal conclusão se reforça ao se deparar com o que à época já prescrevia a redação original do artigo 12 da
Resolução n.o 104/
2015
-CPJ
– vigente ao tempo do oferecimento da denúncia; do seu respectivo aditamento, bem como do recebimento de ambos [pág. 46 do Vol. III da ação penal correlata],
in verbis:

“
Na impossibilidade de atuação judicial
,
os Promotores de Justiça que atuam no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO serão substituídos
pelas 14.a e 24.a Promotorias de Justiça Criminais de Cuiabá
”.

E assim se seguiram as alterações desse mesmo artigo 12, nas subsequentes Resoluções 135/
2017
e 174/
2019
,
in litteris
:

“...
Na impossibilidade de atuação judicial
, os Promotores de Justiça que atuam no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO serão substituídos
pelas 14a, 17a e 24a Promotorias de Justiça Criminais de Cuiabá.” (Alterado pela
Resolução n.o 135/2017-CPJ
).

“...
Na impossibilidade de atuação judicial
, os Promotores de Justiça que atuam no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO serão substituídos
pelas Promotorias de Justiça do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária.” (Alterado pela
Resolução n.o 174/2019-CPJ
).

Ora, se a própria norma deixa em evidência a atuação judicial dos membros ministeriais do GAECO que, somente na impossibilidade de ocorrer, o que abrange os casos de impedimento, faltas, férias ou licenças, haverá a substituição deles pelos Promotores apontados, por óbvio, que estes jamais foram promotores naturais nos processos relativos ao crime organizado perante a 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos quais atuam apenas como
substitutos
naturais, no âmbito exclusivo das atribuições previamente estabelecidas aos Promotores de Justiça do órgão de atuação especial.

Outrossim, o artigo
69 da Lei Complementar n.o 416/2010, que trata das atribuições concorrentes e dos conflitos de atribuição entre os membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, assim preconiza:

“Art. 69 No mesmo processo ou procedimento, não oficiarão, simultaneamente, mais de um órgão do Ministério Público.

§ 1o Apenas a título de atuação conjunta e integrada na condução de investigações, propositura de ações ou interposição de recursos, será admitida a atuação simultânea de órgãos diversos do Ministério Público.

§ 2o Onde houver mais de uma causa bastante para a intervenção do Ministério Público, oficiará o órgão incumbido de zelar pelo interesse público mais abrangente.

§ 3o
Tratando-se de interesses de abrangências equivalentes, oficiará no feito o órgão investido da atribuição mais especializada
; sendo todas as atribuições igualmente especializadas, a atuação incumbirá ao que por primeiro coube oficiar no processo ou procedimento, ou ao respectivo substituto legal” -
grifei
.

E nem se pode cogitar em suposta contaminação da ação judicial diante da atuação dos membros do GAECO que oficiaram na fase administrativa penal, mesmo porque, como recai sobre a instituição do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesse individuais disponíveis, inexiste interesse próprio de seus representantes, aos quais importa apenas e tão somente a busca da verdade e a escorreita aplicação da lei ao caso concreto.

Inclusive já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, com base na Teoria dos Poderes Implícitos, o poder investigatório do Ministério Público [STF, Recurso Extraordinário n. 593.727/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, Red. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; data do julgamento: 14.5.2015; data da publicação: 8.9.2015], sem que isso comprometa sua atuação na ação penal subsequente, conforme pode ser inferido da
Súmula n. 234 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual: “
A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia”
[Súmula 234, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/1999, DJ 07/02/2000]
.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue, proveniente do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
verbis
:

“HABEAS CORPUS - ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO - NEGATIVA DE AUTORIA - REITERAÇÃO DE PEDIDOS (...)
OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL - NÃO CONFIGURAÇÃO
- JUIZ E PROMOTOR SUSPEITOS - HABEAS CORPUS É VIA IMPRÓPRIA - MATÉRIA PRECLUSA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - DENEGADA A ORDEM (...)
Não há ofensa ao princípio do promotor natural se o representante do Parquet, no limite das suas funções, instaurou processo investigatório criminal, não sendo vedado que esse dê continuidade à ação penal. Entendimento da Súmula 234 do STJ...”
(TJ-MG - HC: 10000190482174000 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 02/06/0019, Data de Publicação: 05/06/2019). Grifei.

Outro não foi o entendimento materializado no voto condutor do
Habeas Corpus n.o 1006918-25.2020.8.11.0000
, cuja ordem foi denegada à unanimidade pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Pedro Sakamoto, cujos informes judiciais são idênticos ao prestados neste writ por meio do ID 33036661,
in litteris
:

“...a lei instituidora do GAECO foi publicada numa época de incerteza quanto à real extensão dos poderes investigatórios do Ministério Público, e, nesse ponto, teve o mérito de integrar as atividades de apuração criminal desenvolvidas pela Polícia Judiciária Civil com aquelas desempenhadas pelo próprio destinatário das investigações, aproximando essas instituições e otimizando os trabalhos do dominus litis na formação de sua opinio delicti, medida absolutamente necessária quando se tem em perspectiva a atuação perniciosa de organizações criminosas em práticas ilícitas extremamente complexas, por vezes rompendo fronteiras municipais ou estaduais e ostentando tentáculos sobre a estrutura administrativa do Estado, inclusive no próprio âmbito policial.

Contudo, superada a dúvida quanto à possibilidade de o MP realizar investigações, pretende-se agora, quase que por ironia, questionar a legitimidade dos representantes ministeriais que porventura tenha atuado na fase investigatória da persecutio criminis para exercerem
um múnus que lhes é conferido com inequívoca clareza pelo texto constitucional
, numa aparente tentativa de se criar, por via oblíqua, uma espécie de “promotor das garantias”.

A respeito dessas considerações, a impetrada bem se manifestou nas informações encaminhadas a este Tribunal, além de esclarecer um ponto relevantíssimo para o deslinde deste habeas corpus, a saber, o de que
eram exatamente os promotores de justiça do GAECO aqueles dotados de funções perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Capital nas infrações envolvendo organizações criminosas, de modo que impedir a sua atuação “isolada” na ação penal teria redundado, simplesmente,
na ausência de “promotor natural” no caso concreto
. Confira-se, in verbis:

‘
Para aqueles que se filiam à tese de que as atribuições dos Promotores de Justiça lotados no GAECO encerram-se com o recebimento da denúncia, de modo que só poderiam atuar no curso da ação penal, conjuntamente com o promotor natural do caso, em
apego literal
ao disposto no inciso VII do artigo 4.o da LCE 119/2002, interpretando-o como uma limitação na atuação do Grupo, ENTENDO que tal corrente não prevalece.

O artigo 4.o da Lei Complementar Estadual no 119/2002 ao descrever as atribuições do GAECO, apresenta um rol de garantias à atuação dos membros integrantes do Grupo
e não uma limitação
, conferindo-os o múnus de oferecimento da denúncia, porquanto eles, seus membros, seriam os conhecedores de todos os fatos, elementos e provas que dão azo ao ajuizamento da ação penal dos crimes em contexto associativo, justamente pela dificuldade em se formar o convencimento quanto à materialidade e autoria delituosa de crimes
(de)
elucidação complexa, normalmente envolvendo muitos agentes.

Contudo, caso estivesse expressa a limitação para admitir que o GAECO somente poderia funcionar além do oferecimento da denúncia na condição de coadjuvante do Promotor de Justiça atuante na Vara,
tal limitação além de inconstitucional seria ilegal
, vez que afronta tanto o artigo 129, da CF, já citado, como o artigo 25, III, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos Estados – LOMPE (Lei no 8.625/93).

Esta conclusão fica mais evidente quando se verifica que o Ministério Público não emitiu nenhuma resolução indicando outro promotor (que seria considerado o Promotor Natural) para promover as ações penais relativas ao Crime Organizado, junto à 7a Vara Criminal, além daqueles integrantes do GAECO.

Ora, se não há Promotor indicado para promover a Ação Penal junto a esta unidade judiciária, a partir da denúncia, todas as instituições se encontrariam numa situação de perplexidade porquanto as ações envolvendo os crimes em comento sofreriam a ‘persecutio criminis’, apenas, até o recebimento da denúncia e desta fase não passariam por ausência total de promotor a promover a competente ação penal até seu término.

Com intuito de demonstrar esta assertiva basta verificar o teor da Resolução (no 104/2015-CPJMT) que regulamenta a 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias de Justiça Criminais, vinculadas à 7a Vara Criminal de Cuiabá, donde se extrai que nenhuma das promotorias citadas tem atribuição para processar demandas que versam sobre OS CRIMES DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.

Por fim, cabe ao GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO a atribuição de oferecer a denúncia e promover a ação penal de tais delitos, sendo seus membros, eles próprios os requestados Promotores Naturais.

(...)

Embora não tenha havido tal arguição, impende ressaltar que somente em 07.02.2020, o Procurador-Geral de Justiça, na condição de Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de Mato Grosso, editou a Resolução no 188/2020-CPJ que alterou a Resolução no 104/2015-CPJ para redefinir as atribuições das Promotorias de Justiça.

Por este ato, foi conferida às Promotorias que compõem o Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária, as 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias, e designadas para atuar na 7a Vara Criminal de Cuiabá, a atribuição para atuar nos processos relacionados às Organizações Criminosas, o que força a concluir que os Membros destas Promotorias nunca foram os Promotores Naturais dos Crimes de Organização Criminosa.

Posteriormente, em 05 de Março de 2020, o Colégio de Procuradores editou a Resolução no 192/2020-CPJ, que modificou as atribuições das Promotorias do Núcleo de Defesa a Administração Pública e Ordem Tributária para estabelecer que a atuação das 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias, nos crimes descritos na Lei no 12.850/2013, será sem prejuízo das atribuições do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado –GAECO.

Por fim, no Diário Oficial Eletrônico no 194, foi publicada, nesta data, a Portaria no 223/2020-PGJ, por meio da qual o Procurador-Geral de Justiça designou os Promotores de Justiça JAIME ROMAQUELLI, KLEDSON DIONYSIO DE OLIVEIRA e ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA GODOI, atuais Membros designados ao GAECO, para atuarem nos procedimentos relacionados em anexo do ato, afetos às 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias de Justiça Criminais de Cuiabá (Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária), com a concordância dos Promotores de Justiça que lá oficiam, nos termos do art. 24 da Lei Federal no 8.625, de 12 de fevereiro de 1993.

Assim,
considerando o consentimento expresso dos Promotores da 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias, visto que assinam o ato juntamente com o Procurador-Geral de Justiça, não subsistem mais os argumentos de que os Membros do GAECO conduziriam os atos de acusação isoladamente, na medida em que até a edição da Resolução no 188/2020 os Membros destas Promotorias nunca foram os Promotores Naturais e, agora sendo, manifestaram a anuência com a atuação do GAECO
...” – grifei.

E sobre a aquiescência do apontado promotor natural afastar a tese de nulidade, o precedente do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO ARMADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. GECOC. AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO DO PROMOTOR NATURAL
(...)
1 – A ausência de objeção do promotor natural demonstra sua aquiescência quanto aos atos praticados, afastando qualquer nulidade por violação ao princípio do promotor natural, diante da ausência de irregularidades na atuação do Grupo de Combate ao Crime Organizado
...”
(TJ-AL - APL: 05003432220118020001 AL 0500343-22.2011.8.02.0001, Relator: Juiz Conv. Maurílio da Silva Ferraz, Data de Julgamento: 08/08/2018, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2018). Destaquei.

De mais a mais, não se pode olvidar que as nulidades no âmbito processual penal somente devem ser reconhecidas quando delas resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, segundo o aforismo
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal e
aplicável tanto às nulidades absolutas como nas relativas, vedando-se, por óbvio, a presunção com o escopo de se evitar excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional
(STF - HC: 137637 DF - DISTRITO FEDERAL 0058348-63.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 06/03/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-080 25-04-2018).

Por fim e não menos relevante para traçar como parâmetro ao caso posto sob apreciação, tem-se como consolidado nos Tribunais Superiores que mesmo nas situações de incompetência absoluta do juízo é possível a ratificação dos atos decisórios por parte do juízo competente, inclusive de forma implícita, não sendo razoável afastar tal possibilidade aos que entendem pela ocorrência de nulidade na hipótese, de ratificação, por parte daquele que reputam ser o “promotor natural”, dos atos processuais praticados pelos membros do GAECO,
mutatis mutandis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA. OBSCURIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO. ATOS DECISÓRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS (...)
3. Esta Corte tem entendimento assente de que, nos casos de incompetência absoluta, há a possibilidade de ratificação dos atos decisórios pelo Juízo competente. Precedentes.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a obscuridade apontada sem alterar o resultado do julgamento.”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1853262 AC 2019/0371924-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2020). Grifei.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RATIFICAÇÃO TÁCITA OU IMPLÍCITA DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. (...) I
- No que pertine à arguição de nulidade absoluta do decreto prisional ante a incompetência do juízo, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de ratificação implícita dos atos decisórios - inclusive da ordem de prisão cautelar - quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo
....".
(STJ - AgRg no HC: 563330 SP 2020/0045580-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2020). Destaquei.

Diante do exposto, por não vislumbrar nenhuma irregularidade no fato de os promotores de justiça integrantes do GAECO que participaram das investigações terem atuado, ainda que isoladamente, na fase judicial da ação penal n.o
26715-14.2016.811.0042 [Código 449660]
, que tramita perante a 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e também por não constatar qualquer violação aos princípios do promotor natural, da imparcialidade ou da legalidade é que voto pela
DENEGAÇÃO
DA ORDEM
, revogando-se a liminar anteriormente deferida, a fim de se retomar o regular curso processual na origem.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Não quero passar a impressão de que esteja particularmente interessado na decisão desse julgamento.

Não estou aqui para defender o meu voto, não estou aqui para contestar os argumentos jurídicos muito convincentes do Des. Gilberto Giraldelli em um brilhante voto que ele fez.

Mas faço questão, diante da natureza da nossa memória, de ressaltar pontos que entendo importantes após ouvir a leitura do voto do Des. Gilberto Giraldelli.

Entendo que são importantes não só porque nós usualmente guardamos na memória os fatos posteriores, tanto assim é que a defesa, no processo penal, sempre fala depois do Ministério Público. Essa não é minha intenção.

A minha intenção é apenas recordar, ante o voto divergente do Des. Gilberto Giraldelli, pontos que viriam a colaborar com o debate e com o Des. Juvenal Pereira da Silva, para que ele tenha claramente as duas correntes de pensamento que estão presentes neste julgamento.

Primeiro lugar, eminentes pares, coloco-me na posição do advogado. Nas peças do inquérito policial, o advogado, conforme a linha de investigação, prepara sua defesa. Se termina o inquérito policial e na ação penal aparece um Promotor de Justiça que tem um perfil acusatório diferente do Promotor de Justiça que fiscalizava o inquérito policial é, portanto, incontestável que a partir disso exista uma surpresa para a defesa.

Estou preocupado em assegurar, como diz o doutrinador Damásio de Jesus, a paridade de armas. É evidente que há um deslocamento do fiel da balança para a acusação quando um acusador é substituído por outro.

A audiência em que o
Dr. Kledson Dionysio de Oliveira
participou, havendo a inquirição de duas testemunhas, foi suspensa por liminar deste Tribunal de Justiça.

Quero deixar muito claro que hoje o que estamos debatendo, em sede de
habeas corpus
, é interpretação de lei local e, sendo interpretação de lei local, a última palavra não é dos Tribunais Superiores. A última palavra e, assim diz a jurisprudência do STJ e do STF, é do Tribunal de Justiça, e este Tribunal de Justiça, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, se manifestou sobre o tema, de forma que se decidirmos contra a jurisprudência deste Tribunal, iremos contra o entendimento das três Câmaras Criminais deste Tribunal e digo isso em meu voto:

“A Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos Embargos Infringentes no 48046/2018, que trata sim de organizações criminosas já se manifestou sobre a matéria:

EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE ACOLHIA A PRELIMINAR DE NULIDADE COM RELAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL, EM RAZÃO DA ATUAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA QUE INTEGRAM O GAECO, DESDE A FASE INVESTIGATIVA ATÉ O DESLINDE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS INFRINGENTES. PROMOTORES DO GAECO POSSUEM COMPETÊNCIA PARA ATUAR ISOLADAMENTE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E, SOBRETUDO, EM CASOS QUE VERSEM SOBRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PROVIDOS.”

A jurisprudência do nosso Tribunal é no sentido do voto que proferi.

Em julgamentos semelhantes no Superior Tribunal de Justiça, decidiu-se dessa forma, no sentido de que quem dá a última palavra sobre a interpretação de lei local é o Tribunal de Justiça e hoje estamos debatendo interpretação de lei local em
habeas corpus
contra a jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Não posso concordar com isso, primeiro, porque é em sede de
habeas corpus
e segundo, porque temos entendimento firmado. Vamos mudar o entendimento? Esse é um ponto!

Outro ponto é o seguinte, em relação a que disse o Des. Gilberto Giraldelli, quanto à lei do GAECO, de que os Promotores de Justiça estavam designados previamente e, portanto, não havia ilegalidade.

Tive o cuidado de verificar todos os Promotores de Justiça designados previamente para atuar na 14a, 17a e 24a Promotorias de Justiça Criminais e o
Dr. Kledson Dionysio de Oliveira
nunca foi designado como Promotor de Justiça encarregado dos crimes de organização criminosa na 7a vara criminal. A participação dele é inédita.

Pode ser que esteja errado, mas como isso é feito por decisão do Ministério Público, nos autos não consta nenhuma designação do
Dr. Kledson Dionysio de Oliveira
para a 7a vara criminal ou na Promotoria Criminal em substituição do Promotor da 7a vara.

Aliás, na 7a vara não tem Promotor natural. Não existe! Existe a substituição. Há designação na 14a, 17a e 24a Promotorias de Justiça Criminais, penso que na 18a também, se não me engano, mas o
Dr. Kledson Dionysio de Oliveira
não foi designado previamente, então não há que se falar em designação prévia para depois do oferecimento da denúncia ele continuar na ação penal. Esse é outro ponto.

Coloco-me, eminentes pares, na condição de réu acompanhado de seu advogado numa audiência de instrução, debates e julgamento. Tanto o advogado quanto o réu estão acostumados naquela investigação criminal a tratar com um Promotor de Justiça que conduzia a investigação, fiscalizava a ação da polícia nas investigações policiais e de repente, na ação penal aparece um novo Promotor.

Vamos deixar de lado o aspecto jurídico, vamos nos colocar na situação de fato na audiência. Se me permitem, se qualquer um de Vossas Excelências fosse réu nessa audiência, a primeira pergunta que iriam fazer ao seu advogado é:
“Muda de Promotor a toda hora? Quem é que está me acusando?”

É inegável, independente do aspecto jurídico e do aspecto técnico, a surpresa com que se deparam tanto o advogado quanto o réu. E como julgadores, estamos preocupados no sistema acusatório do processo penal em garantir às partes a paridade de armas. É evidente, e isso não precisa de nenhuma argumentação jurídica para me convencer de que tenho que me conformar em fazer cada audiência com o Promotor de Justiça que aparecer.

Eminentes pares, isso para mim é um total desrespeito à dignidade do réu, à profissão do advogado, e chega a parecer que há uma confusão entre Poder Judiciário e Ministério Público numa situação dessa.

O que o Juiz, presidindo a audiência, se inquirido pelo advogado, responderá? Dirá que não tem outro Promotor, que o Promotor de Justiça que estava acompanhando o inquérito policial não pode vir? O advogado pedirá para adiar a audiência porque vinha numa linha de investigação e agora não sabe se aquela linha de investigação usada pelo Promotor de Justiça, pelo delegado de polícia no inquérito policial, será a mesma. Será evidente que a defesa estará prejudicada.

Então, tratando bem ao nível do dia a dia, para mim, é inegável que a defesa fica surpresa e o réu também.

Com essas breves considerações e trazendo essas informações, a minha agonia diante de uma situação dessa é que me motivou a fazer esses esclarecimentos, nada além disso.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)

Senhor Presidente:

Permita-me fazer uns esclarecimentos sobre alguns tópicos que foram pontuados pelo Des. Rondon Bassil Dower Filho.

Disse Sua Excelência que há a situação de surpresa porque cada dia pode aparecer um Promotor de Justiça, e eu digo o seguinte, o meu voto é construído em cima do entendimento de que o promotor natural que atua perante a 7a vara criminal para ações que envolvam o crime organizado é o Promotor do GAECO.

O Promotor do GAECO é instituído por Resolução do Ministério Público, os nomes dos Promotores que são escolhidos são publicados no Diário Oficial em amplo conhecimento de toda sociedade jurídica.

Então, esse argumento de que varia cada dia um Promotor de Justiça, pode acontecer se for em situações de substituição, mas se for em situações ordinárias, pode se dar entre aqueles membros já definidos previamente. Por essa razão, não há ofensa ao princípio do promotor natural porque eles são os promotores naturais. Essa é a construção.

Com relação ao Promotor de Justiça, Dr. Kledson Dionysio de Oliveira, fiz referência a ele quando estava fazendo a leitura do voto do colega Des. Pedro Sakamoto, que foi muito claro:

“... Por fim, no Diário da Justiça, n. 194, foi publicada a Portaria 223/2020 PGJ, por meio da qual o Procurador-Geral de Justiça designou os Promotores de Justiça: Jaime Romaqueli,
Dr. Kledson Dionysio de Oliveira
e Alessandra Gonçalves da Silva Godoi”.

Talvez esse seja um ponto em que Vossa Excelência, Des. Rondon Bassil Dower Filho, não tenha acompanhado o nome desse Promotor.

Com relação à paridade de armas, também tenho preocupação, normalmente um crime organizado envolve 20, 30, 40 réus. Muitas vezes 50 réus tem mais de 100 advogados, sendo 1 a 3 três para cada um. Não me parece minimamente razoável entender que o GAECO, que é um órgão instituído para combater o crime organizado, possa ter uma interpretação literal de que ele possa ter competência apenas para investigar.

Quando se vai promover a ação penal, há 30, 40 réus com 100 advogados e fica um único Promotor de Justiça, que não seria o promotor natural do GAECO, ou seja, se todos os advogados acompanharam a investigação, por maior razão os próprios promotores, que são os naturais, devem ser mantidos na ação penal. Essa é preocupação de também se assegurar a paridade de armas.

Com relação à interpretação da lei local, observo que pedi vista dos autos, na ocasião do julgamento dos Embargos Infringentes no 48046/2018,

perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Fui claro em dizer que estava julgando pela procedência, mas não com base na ofensa ao princípio do promotor natural, mas em situação relacionada à peculiaridade do caso concreto, ali não se tratava de reú investigado na condição de crime organizado. Havia uma coautoria e não havia crime organizado. Por essa razão, na mesma linha de coerência, o promotor natural para o crime organizado é o GAECO.

Não sendo crime organizado, sendo crime contra a ordem tributária, que era o caso naquele processo, é competente para o caso o outro Promotor de Justiça, que é o que atua na 14a vara.

É por isso que fiz a distinção entre uma coisa e outra.

Meu voto é construído em cima desse entendimento.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Dois apontamentos: primeiro, depois da lei complementar do Ministério Público, foram designados Promotores do GAECO para atuar na vara especializada do crime organizado.

Entretanto, apenas lembrando, o Dr. Kledson Dionysio de Oliveira não tem designação para a 7a vara, não nos autos. Para eu verificar isso, precisaria converter o
habeas corpus
em diligência e revolver a matéria com profundidade, o que é incabível no
habeas corpus
. Esse é um ponto.

Segundo, não posso concordar com o Des. Gilberto Giraldelli, de equiparar o número de defensores ao número de acusadores. Para mim, isso ofende o princípio da ampla defesa.

O Ministério Público, ao se ver em dificuldade, saca um “As” da manga, surpreende a defesa e continua acusando? Não! A acusação, a investigação, tem que ser conduzida de modo que se tem que saber a linha de investigação para se promover a linha de defesa.

E outra coisa, nos Embargos Infringentes citado em meu voto, diz:
“...Em casos que versam sobre organização criminosa”.
Houve recurso a respeito disso e no Superior Tribunal de Justiça não foi nem conhecido.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2o VOGAL)

Agradeço os eminentes pares.

A discussão é salutar e me trouxe certa dúvida porque, a princípio, nos Embargos Infringentes no 48046/2018, quando defendi que havia irregularidades desde a constituição do GAECO, quando da deflagração da operação aprendiz, em que funcionavam meramente Promotores de Justiça e a lei exigia delegado, escrivão, isso só veio a ser regularizado quase um ano após.

Fiquei vencido à época e isso deu origem a esses embargos infringentes, que decorreu de um crime cometido por um determinado cidadão contra a ordem tributária e houve a participação do GAECO.

Havia, a princípio, defendido que não seria caso de o GAECO não participar.

O douto advogado defendeu que não seria competência da 7a vara, afastei essa preliminar porque a 7a vara é competente para a organização criminosa, crime contra a ordem tributária e fazenda pública. Então seria competência da 7a vara, embora fosse um único acusado.

O Des. Gilberto Giralelli trouxe um voto fundamentado. Da mesma forma tanto quanto o eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho.

Peço vista dos autos para me balizar entre os fundamentos jurídicos dos eminentes colegas e definir a minha convicção.

EM 24 DE JUNHO DE 2020:

ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA.

SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A presente ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Joel Fagundes Barros Filho, objetiva a nulidade da Ação Penal n. 26715-14.2016.811.0042, via da qual apura-se a prática de crimes tipificados no art. 4o, II, “a” e “c”, da Lei n. 8.137/90, art. 2o,
caput
, c/c. seu § 4o, II, da Lei n.o 12.850/13, art. 90, da Lei no. 8.666/93, por nove vezes, na forma do art. 70 do CP e art. 90, da Lei no. 8.666/93 c/c. art. 14, II, do CP, com base em procedimento investigatório denominado de
Operação Rêmora
.

Os fundamentos do pedido se resumem à prática indevida e ilegal de atos pós-denúncia, por Promotor de Justiça membro do Grupo de Atuação Especializado Contra o Crime Organizado de Mato Grosso – GAECO/MT, cuja atribuição é limitada por lei, encerrando-se com o recebimento da denúncia [art. 4o, inciso VII, e §§ 2o e 3o da Lei Complementar n. 119/2002], instituto legal que criou o referido grupo de atuação especial.

A solução ao caso concreto não perpassa
data vênia
, da simples interpretação literal do texto legal, aqui ao que dispõe o inciso VII, paralelo aos §§ 2o e 3o da Lei Complementar n. 119/2002.

A redação do referido texto normativo é de clareza solar – do meio-dia com céu de brigadeiro – expressando que a atribuição do Promotor de Justiça membro na condição de Coordenador do GAECO, órgão interno do Ministério Público [art. 3o] é
limitada ao oferecimento da denúncia, acompanhando-a até o seu recebimento
, podendo ainda requerer o arquivamento do inquérito policial e/ou procedimento administrativo, e de pôr em execução medidas cautelares preparatórias à persecução penal [incisos VII e VIII, do mesmo art. 4o da Lei Complementar n. 119/2002].

Essas normas – tal qual expressamente expressado – não permite interpretação ampliativa, portanto, não se admite o exercício da função institucional do Promotor de Justiça, enquanto ocupar a posição de coordenador do GAECO, na instrução criminal da ação penal instaurada com base na investigação que coordenou, por serem limitadas por lei as suas atribuições, embora preservadas suas respectivas funções institucionais, as quais exercerá integralmente no âmbito do inquérito policial e procedimento administrativo, conforme preleciona o art. 4o, § 1o, da Lei Complementar n. 119/2002. Tanto assim que, para evitar casuísmo jurídico, na sequência a Lei antes referida estabelece em seus §§ 2o e 3o a limitação das atribuições dos Promotores de Justiça integrantes do GAECO, cuidando-se, pois, mais que uma simples norma regulamentadora de atribuições.

Feitos esses prolegômenos,
o estudo analítico do caso
sub judice

não
demonstra vício passível de anular os atos processuais até então praticados
, em razão de circunstâncias jurídicas que passaram despercebidas, com todas as vênias, tanto por parte dos impetrantes, quanto pelo insigne Relator. Em síntese, ambos desenvolveram raciocínio no sentido do malferimento e inversão das atribuições do Promotor de Justiça com prévia designação para atuar na Vara Judicial [Juízo Competente] para o caso, em flagrante violação ao princípio do Promotor Natural.

Aborda com propriedade o eminente Relator a possibilidade legal de intervenção do membro do GAECO nas fases posteriores ao recebimento da denúncia, desde que com a anuência do Promotor de Justiça com atribuição perante o Juízo competente, jamais de modo isolado, isso é fato incontroverso pelo que dispõe a lei que criou o GAECO e a respectiva regulamentação interna por meio de Resoluções expedidas pela instituição, no caso, o Ministério Público.

Retorno ao caso concreto para demonstração da inexistência de nulidade com os argumentos e fundamentos que a seguir passo a expor, no que interessa à solução do litígio.

Destaco das elementares provas pré-constituídas e das especificidades elencadas nas informações prestadas pela autoridade judiciária na ação penal n. 0026715-14.2016.8.11.0042, que
a denúncia, subscrita exclusivamente por membros do GAECO
e

relativas a
30 fatos em tese criminosos, todos eles ocorridos, sem exceção, na capital mato-grossense
, foi oferecida em 20/5/2016
[vide id. 31380997, pp. 1-ss a 313854682, pp. 1-8; cópia nos ids. 31692497, p. 1-ss a 31704976, pp. 1-5] e
recebida no mesmo dia
[ids. 31704976, pp. 6-ss a 31704977, pp. 1-4].

O
primeiro
dos atos combatidos na impetração se resume ao
aditamento à denúncia, protocolizado em 29/7/2016
, subscrito exclusivamente pelos Drs. Carlos Roberto Zarour César, Marco Aurélio de Castro e Marcos Bulhões dos Santos, todos eles, integrantes do GAECO
[id. 31385474, pp. 1-3], segundo os impetrantes, à revelia do Promotor de Justiça Natural, e que foi, ainda segundo a impetração, indevidamente
recebido
pela Dra. Selma Rosane dos Santos Arruda,
na data de 04/8/2016
[idem, pp. 4-14; cópia nos ids. 31710975, pp. 7-ss a 31710978, pp. 1-4].

A decisão da autoridade apontada coatora, constante dos ids. 31385488, pp. 1-ss a 31385491, pp. 1-3, assere que os impetrantes requereram a nulidade da ação penal a partir da primeira manifestação do GAECO, onde já não teriam mais atribuição para atuar, ferindo o princípio do Promotor Natural.

A autoridade judiciária de origem ainda informou no id. 33036661, p. 4, que
ao receber o aditamento à denúncia
, “
determinou que todos os acusados fossem novamente citados,
desconsiderando todas as respostas à acusação, até então apresentadas
, exceto se as defesas ratificassem as que já se encontravam encartadas ou permitissem o decurso do prazo, sem nova manifestação
”, equivalendo dizer, assim, que esta
anulou o primeiro recebimento da denúncia e desconsiderou, para efeito de delimitação da acusação, a denúncia original
, recebendo novamente o “aditamento à denúncia” como se fosse uma nova denúncia, reabrindo o prazo para resposta à acusação.

Nessa senda, sendo uma das atribuições do GAECO, expressamente traçadas no art. 4o, inciso VII, da Lei Complementar n. 119/2002 justamente o
oferecimento da denúncia
, parece-me sem sentido apregoar a nulidade de um ato processual para o qual o GAECO está legal e expressamente autorizado a realizar.

Argui como segundo ponto, a nulidade da
audiência de instrução processual de 18 de novembro de 2019
, impugnando-se a oitiva de testemunhas comuns [id. 31386454, pp. 1-2], na qual, presente na ocasião
o Promotor de Justiça Jaime Romaquelli
,
não chegou a ser realizada
.

Nesse contexto, e por consequência lógica, não há sentido em anular ato processual que não se realizou, simplesmente porque não se pode desfazer o que não foi feito.

Por último, impugnou-se a
audiência ocorrida em 09/12/2019
, que contou com a
participação do Promotor de Justiça Kledson Dionysio de Oliveira
[id. 31385496, pp. 1-2], e que culminou na oitiva das testemunhas Luis Carlos da Silva e José Henrique Marimom Stephan.

De acordo com pesquisa feita ao sítio eletrônico do Ministério Público de Mato Grosso,
referido Promotor de Justiça
, registre-se,
integra a 18a Promotoria de Justiça da Comarca de Cuiabá - Defesa da Administração Pública e da Ordem Tributária
, e bem como foi bem acentuado pelo nobre Des. Rondon Bassil Dower Filho.

Nesse viés, cumpre destacar que desde
04 de julho de 2019
, a
Resolução n. 174/2019, do Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso
, item “I.V”, alterou as atribuições das Promotorias de Justiça de Entrância Final anteriormente disciplinadas na Resolução n. 104/2015-CPJ, e
inseriu as 14a, 17a,
18a
e 24a Promotorias de Justiça
, dentre as quais está inserido o membro do
Parquet
encimado, para o exercício de suas atribuições institucionais “
nos processos e procedimentos que apurem a prática de crimes contra a Administração Pública, contra a Ordem Econômica, Tributária e as Relações de Consumo e de feitos relacionados à lavagem de dinheiro em trâmite junto à Vara Judicial Especializada para o Crime Organizado em Cuiabá,
podendo atuar de forma concorrente
com os demais membros do Ministério Público em todo o território do Estado de Mato Grosso
”.

Note-se que desde aquela época, a atribuição do referido Promotor de Justiça compreendia a atribuição para atuar de
forma concorrente
, nos processos criminais com o escopo de apurar crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública, bem como,
também
, nos crimes de organização criminosa, como é o caso das inculpações previstas nos art. 4o, II, “a” e “c”, da Lei no. 8.137/90, art. 2o, caput, c/c. seu § 4o, II, da Lei n.o 12.850/13, art. 90, da Lei no. 8.666/93, por nove vezes, na forma do art. 70 do CP e art. 90, da Lei no. 8.666/93 c/c. art. 14, II, do CP, a que o paciente foi denunciado.

O período acima destacado, relativo à Resolução n. 174/2019/CPJ, portanto, insere-se no contexto da audiência realizada no dia 09/12/2019, e
os impetrantes não demonstraram de forma cabal e indene de dúvida que o referido Promotor de Justiça exercia suas atribuições perante o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso
, pelo contrário, há evidência de que ele possuía, ao tempo de sua atuação na Ação Penal referida, atribuições perante o
Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária da Capital
.

Por sua vez, a
Resolução n. 187/2020/CPJ, de 05/12/2019
, substituiu a Resolução n. 016/2003/CPJ e modificou a estrutura do GAECO, inserindo, em seu art. 5o, a atribuição no “
âmbito extrajudicial e judicial
” [§ 2o], facultando “
ao Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para os crimes que guardem conexão com o crime de organização criminosa
atuar em conjunto nos autos
” [§ 4o], mediante “
atribuições concorrentes
perante o juízo criminal competente para conhecer e julgar o delito de Organização Criminosa
” [§ 5o].

Por sua vez, a edição da
Resolução n. 188/2020/CPJ, de 07/02/2020
, revela a alteração das atribuições dos membros do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária, atestando a limitação de atuação exclusiva perante a Vara Judicial Especializada para o Crime Organizado em Cuiabá.

Por último, a
Resolução 192/2020/CPJ
expandiu as atribuições das 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias de Justiça, conferindo-lhe [leia-se, reforçando] a prerrogativa de atuação concorrente com os demais membros do Ministério Público de todo o território de Mato Grosso,
sem prejuízo das atribuições no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado
.

Faço referência às resoluções 187, 188 e 192/2020/CPJ apenas a título de conhecimento, por serem inaplicáveis ao caso concreto, dado que elas foram publicadas apenas posteriormente à realização do ato processual contestado.

Nesse ponto, entendo pertinente para o deslinde da causa salientar que é
equivocada
a premissa sustentada no voto do eminente Relator, segundo o qual a publicação das resoluções para ampliar as atribuições do GAECO somente ocorreu
após
a arguição de nulidade sustentada pela defesa do ora paciente, pois a Resolução n. 174/2019/CPJ já dava autorização a Promotores de Justiça da 18a Promotoria da Capital participarem de ações penais perante a 7a Vara Criminal.

Ainda que assim não fosse
,
não desnaturaria
a ausência de prova cabal de que o referido Promotor de Justiça
Kledson Dionysio de Oliveira, da 18a Promotoria de Justiça Criminal da Capital,
não
integrasse o Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária
, responsável para oficiar perante a 7a Vara Criminal da Capital, Especializada para o Crime Organizado, Crime Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro, ou que integrasse exclusivamente o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO.

Ainda é lícito estabelecer que quando
iniciada
a ação penal em questão, a Dra.
Ana Cristina Bardusco Silva
[hoje elevada merecidamente ao posto de Procuradora de Justiça] era a Promotora de Justiça designada para atuar na 14a Promotoria (Resolução no. 001/2008-CPJ) e,
em 2018
, passou a ser a Dra. Januária Dorilêo (Ato no. 379/2018-PGJ).

O titular perante a 24a Promotoria de Justiça é o Dr. Sérgio Silva da Costa atua desde 2015 (Ato no. 153/2015-PGJ); enquanto na 17a Promotoria é a Dra. Daniela Berigo Büttner Castor, designada para coadjuvar no referido órgão (Portaria no 096/2019-PGJ), ao que tudo indica, com o Promotor de Justiça Wesley Sanchez Lacerda (Ato no. 688/2019-PGJ).

Além disso, na 18a Promotoria de Justiça, o Dr. Kledson possui, desde 04/7/2019, atribuição concorrente para atuar perante a 7a Vara Criminal da Capital.

Assim, pode-se concluir que a manifestação do eminente Dr. Wesley Sanchez Cunha só pode estar correta quando confirma, no parecer oral sustentado na sessão de julgamento última, que
não houve no presente caso a pluralidade de Promotores de Justiça
, do
GAECO
e da
Promotoria de Justiça do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária
, mas, apenas o mesmo Promotor de Justiça Natural cuja atribuição se encontra inserida nos termos das Resoluções 174/2019, 187/2020, 188/2020 e 192/2020, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de Mato Grosso, regra de distribuição interna de atribuições institucionais vigente
desde julho de 2019
.

A meu juízo, inclusive, a Resolução n. 192/2020/CPJ somente foi publicada em caráter explicativo, demonstrando a extensão em que operou a concorrência de atribuições entre membros designados para atuar no GAECO e, concomitantemente, também em uma das Promotorias de Justiça de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária da Capital, das quais eventualmente possam ser titulares, o que, igualmente, não vem de retratar qualquer forma de irregularidade institucional, nem de invasão indevida em múnus público de qualquer outro Promotor de Justiça.

Sobre o referido Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso, é bom que se esclareça que o art. 18, IX, da Lei Orgânica do Ministério Público/MT [Lei Complementar Estadual n. 416, de 22/12/2010], estabelece que dentre outras áreas de atuação, é da competência desse órgão deliberar, por maioria de seus membros, proposta do Procurador-Geral de Justiça que
exclua, inclua ou modifique as atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça
ou dos cargos dos Procuradores e Promotores de Justiça que as integram:

“
Art. 18 Compete ao Colégio de Procuradores de Justiça:

[...]

IX - deliberar, por maioria absoluta de seus membros, sobre proposta do Procurador-Geral de Justiça que exclua, inclua ou modifique as atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Procuradores e Promotores de Justiça que as integram
”.

Ou seja, referido colegiado detém competência,
conferida por Lei Complementar Estadual
, para a modificação
interna corporis
das atribuições da Promotorias de Justiça, atendendo a Proposição do Procurador-Geral de Justiça, como ocorreu no caso perfilhado.

O art. 128, § 5o, da CF, por sua vez, confere ao Procurador-Geral a prerrogativa de propostas que versem sobre a organização e as divisões de atribuições do Ministério Público, do qual é chefe.

Da mesma forma, a Lei Federal n. 8.625, de 12/02/1993, também já reproduzia uma regra idêntica, conferindo ao Procurador de Justiça propor a alteração da forma de atuação institucional das Promotorias de Justiça, mediante aprovação pelo Colégio de Procuradores. É o que estabelece o art. 23, §§ 2o e 3o:

“
Art. 23. As Promotorias de Justiça são órgãos de administração do Ministério Público com pelo menos um cargo de Promotor de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhe forem cometidas pela Lei Orgânica.

§ 1o As Promotorias de Justiça poderão ser judiciais ou extrajudiciais, especializadas, gerais ou cumulativas.

§ 2o As atribuições das Promotorias de Justiça e dos cargos dos Promotores de Justiça que a integram serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

§ 3o A exclusão, inclusão ou outra modificação nas atribuições das Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Promotores de Justiça que a integram serão efetuadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada por maioria absoluta do Colégio de Procuradores
”

O art. 24 da referida norma, inclusive, permite a designação casuística de determinado Promotor de Justiça para atuar na ação penal determinada, quando houver concordância do Promotor Natural do caso, o que se convencionou denominar de
cooperação ministerial
.

“
Art. 24. O Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do Promotor de Justiça titular, designar outro Promotor para funcionar em feito determinado, de atribuição daquele
”.

Nesse contexto, é importante registrar a minha dificuldade de entender a eventual presença de ofensa ao princípio da legalidade em matéria processual penal, no sentido emprestado pelo eminente
Relator
, de que
não pode
o Ministério Público servir-se de resolução do Colégio de Procuradores de Justiça para
ampliar
as atribuições do GAECO.

A regra do art. 4o, § 2o, desde logo anoto, refere-se à
possibilidade
de atuação concorrente do GAECO na fase
inquisitorial
, onde naturalmente a intervenção somente se justificará quando emergirem fundadas razões da prática de um dos crimes de sua atribuição, não se aplicando à atuação na fase judicial, quanto ao Promotor de Justiça integrante do GAECO.

Por sua vez, a leitura do art. 4o, § 3o, da Lei Complementar n. 119/2002 sempre se apresentou bastante clara ao franquear ao
Promotor de Justiça que detenha prévia atribuição para o caso, atuar
em conjunto
com o GAECO na
persecutio criminis in judicio
.

Para que não haja dúvida da interpretação literal do dispositivo, trago à colação a sua redação:

“
§ 3o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente, sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos
”

Essa designação “em conjunto” posteriormente foi apenas
explicada
nas sucessivas resoluções publicadas pelo Colégio de Procuradores de Justiça, constituindo, pois, como bem alinhavado pelo eminente Des. Gilberto Giraldelli, mera questão de hermenêutica sistemática do texto de lei em questão.

Contrariamente, o sentido emprestado pelo nobre relator reflete a participação de membros do GAECO na instrução criminal,
condicionada
à prévia autorização do Promotor titular da Vara – que, como visto alhures, é o mesmo Dr. Kledson Dionysio de Oliveira titular da 18a Promotoria de Justiça da Capital, nos termos da Resolução n. 174/2019/CPJ – em flagrante contrassenso ao texto do art. 4o, § 3o, da Lei Complementar n. 119/2002.

Visando afastar quaisquer dúvidas sobre quem detenha atribuição para atuar perante a 7a Vara Criminal da Capital, o Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso, utilizando-se da melhor hermenêutica legal sobre o tema, delimitou que na hipótese
a atribuição de promotores do GAECO e da 18a Promotoria de Justiça perante a referida Vara Especializada é
concorrente com as demais previstas
.

Entende-se
atribuição concorrente
de membros do Ministério Público a prerrogativa de atuação que divide capacidades processuais entre promotores diversos, sob determinados critérios impessoais, permitindo, assim, que todos eles
possam
atuar,
isolada
ou
simultaneamente
, em uma mesma ação judicial, o que se justifica diante da necessidade de combate à macrocriminalidade.

Há uma estreita relação de correspondência à
teoria dos poderes implícitos
, segundo a qual, grosso modo, ao se conceder a determinado órgão ou instituição uma função institucional, a lei ou Constituição também haverá de conferir obrigatoriamente os meios necessários para a consecução de seus fins.

Obter dictum
, o art. 69, § 1o, da Lei Complementar Mato-grossense n. 416/2010, disciplina e estabelece a prerrogativa de atuação conjunta e integrada de órgãos diversos do Ministério Público em uma mesma ação penal, a saber:

“
Das Atribuições Concorrentes e dos Conflitos de Atribuição

Art. 69 No mesmo processo ou procedimento, não oficiarão, simultaneamente, mais de um órgão do Ministério Público.

§ 1o Apenas a título de atuação conjunta e integrada na condução de investigações, propositura de ações ou interposição de recursos, será admitida a atuação simultânea de órgãos diversos do Ministério Público
”.

Quanto ao ato de oferecimento da denúncia, a Lei Orgânica autoriza, pois, a subscrição por mais de um Promotor de Justiça. Em relação à audiência realizada no dia 09/12/2019, tem-se que ela foi subscrita por um único Promotor de Justiça, não refletindo ofensa às disposições do art. 69, § 1o.

Logo, pode-se concluir que o Colégio de Procuradores de Justiça não
ampliou a norma prevista no art. 4o, § 3o, da Lei Complementar n. 119/2002, mas, apenas definiu a interpretação ao texto legal preexistente.

Ainda na linha de intepretação do nobre relator, o GAECO precisaria de autorização do Promotor oficiante na 7a Vara Criminal da Capital, Especializada para o Crime Organizado, Crime Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro, no que possui razão, pois, essa linha de raciocínio tem assento na disposição do texto de lei que confere a “
faculdade
” do Promotor de Justiça do GAECO participar da instrução criminal em Juízo, a título de colaboração, com a anuência do titular.

Há que se ressaltar, contudo, que essa “faculdade” deve ser vista na realidade, como um
poder-dever do Promotor de Justiça do GAECO
, uma vez que é sua obrigação institucional investigar, instaurar ações penais e participar, quando solicitado, de ações penais que envolvam crime organizado, pois foi justamente para isso que esse órgão foi criado, ou seja, combater a macrocriminalidade, e pode ocorrer de o Promotor Natural possuir dificuldades de compreender algumas nuances das investigações, assim como ocorre nas forças-tarefas no âmbito da Justiça Federal.

Aliás, no específico caso da 7a Vara Criminal da Capital, os mesmos Promotores de Justiça integrantes do GAECO possuem atribuição concorrente para atuação nas ações penais que lá tramitam, porque foram devidamente autorizados por regras de distribuição interna de atribuições aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça [Resolução 174/2019/CPJ].

Em fevereiro deste ano, o Min. Alexandre de Moraes, durante o julgamento da ADI 2838/MT, cujo escopo é a verificação da constitucionalidade da Lei Complementar Mato-grossense n. 119/2002, enalteceu a legitimidade da
cooperação
entre os membros ministeriais titulares com assento nas varas especializadas contra o crime organizado e os membros do GAECO, sem que se possa falar em ofensa ao princípio do Promotor Natural. Esclareceu, ainda, no ponto mais importante, que apenas a
expressa recusa do Promotor com prévia atribuição na vara
poderia ensejar nulidade da atuação de membro do GAECO em caso de permanência deste nos autos:

“[...]
os Gaecos foram as melhores inovações no âmbito do Ministério Público pro combate à macrocriminalidade. Atuam – e aqui também é importante ressaltar, porque não há o ferimento ao princípio do Promotor Natural – em conjunto com o Promotor Natural do caso. O Promotor Natural do caso, durante a investigação pode atuar,
se o Promotor Natural do caso não quiser, no momento de oferecimento da denúncia, o acompanhamento do Gaecco, este se retira, mas, na prática, por se tratar da macrocriminalidade, por se tratar de combate não numa determinada cidade, mas, em várias, um combate regionalizado, acabam atuando em conjunto, então não há esse problema
, que de resto nem foi levantado pelo autor

[da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2838/MT]
, mas, já coloco aqui porque é importante, não há o ferimento do princípio do Promotor Natural. É uma atuação conjunta, permitida inclusive, pela Lei Orgânica Nacional dos Ministérios Públicos Estaduais, e permitida pelo Estatuto do Ministério Público, a Lei Complementar

[Federal]

75. E aqui segue o mesmo caminho que já foi tomado em todos os países do mundo. Desde 2002 o Conselho da União Europeia instituiu a Eurojustiça, exatamente para reforçar o combate e controle às graves formas de criminalidade organizada.
[...]
Aqui é uma cooperação. Aqui o que se dá é uma junção de esforços com base nos artigos constitucionais que permitem ao Estado, tanto no âmbito do Ministério Público, quanto das polícias do Executivo e do próprio Poder Judiciário artigo 125

[da CF]
, a possibilidade de, no exercício de competência concorrente, da subsidiariedade, estabelecer regras mais próximas às peculiaridades do Estado pro combate à criminalidade organizada
” [ADI 2838/MT, julgamento em conjunto com a ADI 4624/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=LTj-1K10R9g, de 13min05s a 17min40s, lembrando que o voto ainda não foi disponibilizado para consulta no sítio eletrônico do STF].

Cuida-se de entendimento que, embora ainda não definitivo, tende a formar maioria perante o Pretório Excelso, uma vez que, até o presente momento, somam
cinco
os votos favoráveis aos fundamentos e conclusões tecidas pelo eminente Ministro Relator.

É importante assinalar ainda que o presente raciocínio não colide com o entendimento firmado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, nos autos de Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018, ocasião em que não havia regulamentação da participação de Promotores da 18a Promotoria Criminal em atos processuais perante a Vara Especializada, contrariamente do que ocorre no vertente.

Ademais, naquele caso se assentou que apenas a ausência de prévia designação impessoal de membros do GAECO para atuarem na Vara Especializada Contra o Crime Organizado malferiria as disposições dos arts. 4o, §§ 2o e 3o, da Lei Complementar Estadual n. 119/2002, fato inocorrente
in casu
.

Além disso, aquele caso não dizia respeito a crime de organização criminosa [Lei n. 12.850/2013], para o qual justamente foi o GAECO criado, enquanto que na
presente
ação penal, que
inclui
na denúncia o crime de organização criminosa, a atribuição para atuação em Juízo perante a 7a Vara Criminal da Capital obedecia ao fluxograma contido no art. 4o, I.I, “f”, da Resolução n. 104/2015/CPJ, e compreendia as 14a e 24a Promotorias de Justiça Especializadas.

Posteriormente, essa regra foi alterada pela Resolução n. 135/2017, que incluiu a 17a Promotoria de Justiça.

Por último, a Resolução n. 174/2020/CPJ, mais uma vez,
incluiu a 18a Promotoria Criminal no âmbito de atuação perante a Vara Especializada, à qual se encontra lotado o Dr. Kledson Dionysio de Oliveira
.

A Lei do GAECO jamais apontou – e nem poderia –
quais
ou
quantas
Promotorias de Justiça funcionariam perante a 7a Vara Criminal da Capital, por se tratar de norma de caráter administrativo interno do Ministério Público de Mato Grosso, modulado de acordo com a complexidade e quantidade de ações que lá tramitam, nos termos do art. 18, IX, da Lei Complementar n. 416/2010/MT.

Por seu turno, o Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso, ao editar as referidas resoluções, jamais teve a intenção de apontar
quais Promotores de Justiça
deveriam participar dessas ou daquelas ações penais, dessas ou daquelas varas. Limitou-se a indicar quais
Promotorias de Justiças
oficiariam perante a Vara da Capital, emprestando natureza estritamente impessoal a elas.

Além disso, infere-se que a titularidade e respectivas substituições do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária da Capital constituem
normas de natureza administrativa interna
, calcadas por aspectos de impessoalidade e organicidade, assegurando a prerrogativa da independência funcional, autonomia e inamovibilidade dos Promotores, devidamente autorizada pelo ordenamento jurídico vigente.

Tais regras sempre foram de comezinho conhecimento dos operadores do direito que oficiam perante a 7a Vara Criminal da Capital, Especializada para o Crime Organizado, Crime Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro, por meio de Resoluções publicadas pelo Colégio de Procuradores de Justiça, de modo que a participação do Dr. Kledson Dionysio de Oliveira jamais causou qualquer forma de surpresa à defesa do paciente, porque já estava determinada desde 04/7/2019 pela Resolução n. 174/2020/CPJ.

Diante dessas considerações,
com a devida vênia ao eminente Relator
,
acompanho o eminente 1o Vogal
para admitir, porém,
denegar
a presente ação mandamental, revogando-se a liminar outrora concedida.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Senhor Presidente:

Permita-me esclarecer alguns pontos do meu voto que restaram contestados por Vossa Excelência.

Com a devida permissão da Presidência desta Câmara, quero, sem qualquer interesse de criticar o voto vista proferido pelo Des. Juvenal Pereira da Silva, a quem admiro por sua humildade, competência e conhecimento jurídico, e muito menos desejo, nesse momento, fazer a defesa do meu voto, assinalar que algumas coisas ficaram sem respostas, no meu modo de ver. É preciso, porém, passar para as partes jurisdicionadas pela Câmara Criminal qual é o entendimento depois da decisão deste julgamento.

Coloco-me na pele, digamos assim, do advogado que é surpreendido em audiência com a presença do Promotor de Justiça que não é o Promotor único para promover a acusação contra seu cliente.

Não estou aqui, nesse momento, com a intenção de criticar a existência de mais de um Promotor de Justiça na Vara de Combate ao Crime Organizado. Não é essa minha intenção. Estou apenas preocupado com a surpresa que assalta o advogado no momento da audiência, quando aparece o Promotor de Justiça que não é o Promotor de Justiça que se estava esperando que oficiasse perante a vara.

Eminentes pares, deixo bem claro: não estou criticando a forma de nomear os Promotores de Justiça.

Cabe ao Poder Judiciário garantir a paridade de armas. Quando o Poder Judiciário permite ao Ministério Público escolher quem fará a acusação na primeira, segunda, terceira ou quarta audiência do mesmo processo, o Poder Judiciário está deixando de fiscalizar a paridade de armas, e entendo que a defesa sai prejudicada.

Colocados esses pontos, gostaria de dizer o seguinte, pelo resultado do julgamento: a paisagem que se descortina é a de que em crime comum o advogado pode ir até a audiência e saber qual Promotor de Justiça promove a acusação. Conhece o que pode vir daquele profissional seguindo aquela linha de acusação, com as provas e os indícios existentes no inquérito e no processo.

Já nos crimes envolvendo organização criminosa e outros da competência da 7a vara criminal da Capital, isso não existe. A possibilidade de o advogado saber quem fará a acusação do cliente dele, pelo julgamento de hoje, não existe; o advogado será sempre surpreendido. E mais do que isso, o advogado sequer pode imaginar qual Promotor promoverá a acusação, porque ao se dar a interpretação ao termo coadjuvar em que se baseou o julgamento de hoje, no meio de uma audiência pode entrar outro Promotor e fazer uma outra pergunta para o réu. Acho isso kafkiano, não consigo sentar do outro lado da mesa de audiência e imaginar um advogado que esteja preparado para uma situação dessa.

Não posso concordar com isso. Fere o princípio da paridade de armas. Não estou advogando para a advocacia, não é nada disso, estou preocupado com o processo judicial imparcial.

E a situação é exatamente essa, porque vamos supor que fosse o advogado que entra no meio da audiência e começa a fazer pergunta para uma testemunha arrolada pela acusação. Um advogado que apareceu do nada e o Ministério Público nem estava sabendo. Vira uma bagunça, ficaram sem controle. Não sei o que pensar. Sinceramente, penso que os advogados, a partir desse julgamento, terão o direito de surpreender o Ministério Público, a acusação.

Quero acrescentar que é inconcebível que no procedimento de crime comum se permita apenas o promotor natural, salvo as substituições legais, que são previamente divulgadas, enquanto que no crime organizado e nos crimes contra a ordem tributária e outros da competência de 7a vara criminal da Capital, crime mais grave, se permita que apareça um Promotor de Justiça inédito.

Digo inédito pelo seguinte, embora o
Dr. Kledson Dionysio de Oliveira
tivesse oficiado perante o juízo da 7a vara criminal da Capital, não consta da ata que ele estivesse coadjuvando o promotor natural, embora ele fosse o “promotor natural” porque não são promotores naturais, é promotor natural, é uma pessoa identificada com as suas características, sua linha de raciocínio, é isso que possibilita o devido processo legal e a paridade de armas.

No caso, não constou na ata que ele estava coadjuvando o promotor natural. Por que não constou? Presume-se que ele estivesse coadjuvando? É mais uma situação anormal que surpreende o advogado. E tem mais, coadjuvar, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, quer dizer cooperar, fazer parte de alguma coisa de maneira menos importante. Não é substituir. Se ele estava coadjuvando, teria que constar na ata da sessão que estava coadjuvando o Promotor que era responsável pela investigação, ainda que outros fossem possíveis, mas não constou na ata. Isso foi uma surpresa para a defesa.

Quanto aos embargos infringentes, o douto relator disse que não se tratava de crime organizado, e de fato não se tratava de crime organizado. Posso até ter me equivocado algumas vezes ao me referir a isso, entretanto, ainda que não me referisse a crime organizado sob o caso em julgamento, do acórdão da Câmara constou expressamente um dos fundamentos do convencimento para que aqueles embargos fossem julgados como foram. Um dos fundamentos era o seguinte: se em crime comum já existem prejuízos para a parte, como dizia o voto do relator, imagine se fosse em crime organizado: O entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas com esse fundamento é o de que no crime organizado, as consequências seriam maiores ainda.

Então, eminente relator, não há equívoco da minha parte ao mencionar os embargos infringentes. Eu o fiz justamente pensando neste raciocínio. Se no crime comum os efeitos danosos à defesa e ao princípio do promotor natural já são grandes, no crime organizado seriam maiores ainda, dada a gravidade do crime e a complexidade da causa.

Em síntese, eminentes pares, são essas as minhas ponderações e minhas dúvidas a respeito do que esperar do Poder Judiciário, com a possibilidade de o Ministério Público sempre – porque são quatro promotores do GAECO –, conforme a conveniência do processo, um deles resolver não só coadjuvar, mas substituir o outro causando prejuízo incalculável à defesa.

Peço escusas pela extensão da manifestação e me rendo à decisão da Câmara, parabenizando o Des. Juvenal Pereira da Silva pelo brilhante voto vista que proferiu na data de hoje.

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Des. Rondom Bassil Dower Filho:

Tenho a mesma convicção jurídica de Vossa Excelência, no sentido de que o membro do GAECO não pode participar da instrução criminal se não tiver as atribuições.

Entendo que poderá ser discutido posteriormente a atribuição de Promotores de outras varas para atuar na 7a vara criminal da Capital. No presente caso, entendeu-se que terão atribuição para a 7a vara criminal os Promotores que são da 14a, 17a, 18 e 24a Promotorias de Justiça da Capital, ou seja, os quatro Promotores do GAECO que integram essas varas, que receberam as atribuições do Ministério Público.

Quanto à discussão de legalidade, terá que haver provocação por parte de quem se sentir prejudicado para que possamos analisar.

Até então, por normas internas do Ministério Público eles têm a competência. Destrinchar se essa competência é legal ou não, não é o caso dos presentes autos porque quando se realizou a citada audiência em que o Promotor de Justiça,
Dr. Kledson Dionysio de Oliveira
participou, ele tinha as atribuições concedidas pelo Colégio de Procuradores. Então, não há nulidade.

Agradeço Vossa Excelência, tanto é que no preâmbulo do meu voto coloquei que a participação do GAECO na 7a vara tem que ter anuência do Promotor natural. Como Dr. Gledson tinha competência para a 7a vara, não há nulidade.

EM 29 DE JULHO DE 2020:

POR MAIORIA, ORDEM DENEGADA COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)

Com a devida vênia, peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista

EM 10 DE JUNHO DE 2020:

ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL, DES. GILBERTO GIRALDELLI.

SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO – VISTA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2.o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Na última sessão de julgamento dessa Colenda Terceira Câmara Criminal, após ouvir atentamente o voto do i. Relator,
Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho
, pedi vista do presente
Habeas Corpus
de n.o 1000981-34.2020.8.11.0000,

a fim de que pudesse cautelosamente analisar os autos eletrônicos em questão, precipuamente o CD-ROM requisitado na origem pelo douto Relator contendo o arquivo integral da respectiva
ação penal de n.o 26715-14.2016.811.0042 [Código 449660]
, que tramita perante a 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, atualmente suspensa por força de liminar deferida neste mesmo
writ
.

Isso porque, já tive a oportunidade de me pronunciar em outros feitos acerca do ponto central da matéria aqui tratada, qual seja, a arguição
de nulidade do processo criminal em virtude da atuação isolada do GAECO na fase de instrução criminal, em suposta ofensa ao princípio do promotor natural e à Lei Complementar no. 119/2002
, que instituiu o GAECO no Estado de Mato Grosso, a exemplo dos
Embargos Infringentes

n.o

48046/2018
e da
Apelação Criminal n.o 29611/2017.

E até para manter a coerência de posicionamento, de proêmio, oportuna a realização de necessário
distinguishing
entre a situação tratada neste
mandamus
e o voto que proferi na Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas quando do julgamento dos
Embargos Infringentes

n.o

48046/2018
, nos quais também tive oportunidade de vista, consignando expressamente em voto escrito, a excepcionalidade daquele caso, diante da inequívoca constatação de que lá
inexistia
crime organizado que justificasse a intervenção do GAECO.

Naqueles autos, a imputação contemplava os crimes de
corrupção passiva
[1.o FATO] e de
tráfico de influência
[2.o FATO], apenas em
concurso de pessoas
, sem que fosse apontada a existência de organização criminosa ou mesmo de uma associação para a mesma finalidade.
Foi, pois, exclusivamente sob tal aspecto que proferi voto reconhecendo a nulidade daquele feito, porque lá foi manifestamente incabível a atuação do GAECO em virtude da natureza dos crimes apurados
.

E mais, muito embora os impetrantes tentem emplacar a ideia de que o Colendo Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se sobre a
quaestio

tratada naquele caso, resta clarividente que

o

Recurso Especial n.o 1.822.671/MT
, manejado pelo Ministério Público em face do v. acórdão emanado por este Sodalício
sequer
foi conhecido
pelo i. Relator, o
Exmo. Ministro Jorge Mussi
, justamente em virtude de se tratar de interpretação de norma de direito local, tanto que na sequência foi interposto agravo regimental contra o

respectivo
decisum
monocrático, por sua vez

desprovido
pela Quinta Turma daquele mesmo Tribunal Superior, ratificando-se o
não
conhecimento
do REsp.

Qualquer incursão na matéria pelo respectivo Relator no âmbito do Superior Tribunal de Justiça se deu por força de mera retórica, não constituindo a
ratio decidendi
, afastando-se, portanto, qualquer efeito vinculativo, ao revés, percebe-se que a temática se recheou de
obter dicta
.

Já na
Apelação Criminal de n.o

29611/2017
, na condição de Revisor, proferi voto oral acompanhando o então Relator, o
Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva
, ao
atestar a legitimidade do GAECO para atuar, ainda que isoladamente e inclusive na fase judicial, sem que isso configurasse ofensa ao princípio do promotor natural
, justamente em razão da exegese da Lei Complementar n.o 119/2002/MT e respectivas resoluções oriundas do Colégio de Procuradores de Justiça,
posição que reafirmo neste julgamento, abrindo divergência e pedindo vênia ao douto Relator
.

Em paralelismo ao princípio do juiz natural é que tanto a doutrina como a jurisprudência extraíram do princípio do devido processo legal o princípio do promotor natural. Ademais, ressai do próprio texto constitucional que o Ministério Público é instituição regida pelos princípios da unidade, indivisibilidade e independência funcional, com garantia constitucional de autonomia funcional e administrativa,
ex vi
do art. 127, §§ 1.o e 2.o da CRFB.

Sobre o tema, oportunos os ensinamentos de Hugo Nigro Mazzilli,
in
A defesa dos interesses difusos em juízo. São Paulo: Saraiva, 2015, 28 ed., p. 433-436:

“...Unidade significa que
os membros de cada Ministério Público integram um só órgão, sob uma só direção; indivisibilidade quer dizer que

seus membros podem ser substituídos uns pelos outros; não arbitrariamente, mas na forma estabelecida pela lei
. (...) Mas, funcionalmente, cada um dos diversos Ministérios Públicos brasileiros tem sua própria unidade (autonomia), e as substituições de seus membros só podem ser feitas dentro de cada um deles, sempre por integrante da respectiva carreira, e apenas nas hipóteses previstas em lei. (...) em cada Estado-membro, o respectivo Ministério Público tem carreira própria e autonomia funcional e administrativa, e esses diversos Ministérios Públicos unidade alguma mantêm entre si ou com os vários ramos do Ministério Público da União. (...)

Independência é o oposto a hierarquia funcional. No Brasil, o Ministério Público só conhece a hierarquia em sentido administrativo, pois detém autonomia funcional (autonomia em face de outros órgãos do Estado) e tanto seus órgãos como seus membros gozam de plena independência funcional (independência em face de outros órgãos do mesmo Ministério Público). Em decorrência: (...) seus membros exercem os misteres que lhes são próprios, sem ater-se a ordens ou injunções funcionais de outros membros da própria instituição, nem mesmo do procurador-geral ou dos demais órgãos de administração ou execução.

A chefia do Ministério Público envolve apenas a direção administrativa da instituição (v.g., poderes de designação na forma da lei, disciplina funcional, solução de conflitos de atribuições). Não há hierarquia no sentido funcional.

Os poderes do procurador-geral (designação, avocação ou delegação) encontram limite nas prévias hipóteses legais, bem como na independência funcional dos membros da instituição, os quais devem, acima de tudo, servir aos interesses da lei e da sociedade, o que nem sempre coincide com os do Estado, dos governantes ou do próprio chefe do Ministério Público.

(...)

As atribuições dos membros do Ministério Público devem ser fixadas por lei (...).
O princípio do promotor natural significa, portanto, a existência de órgão do Ministério Público escolhido por prévios critérios legais e não casuisticamente
. (...)

Nos casos de sua atribuição originária, os membros do Ministério Público, na qualidade de agentes políticos, não dependem de deliberações colegiadas ou em grupo para exercer suas funções e definir suas prioridades de atuação: estas vêm fixadas diretamente na lei e na avaliação de cada órgão de execução. (...)” –
grifei.

Partindo dessa premissa é que na dicção do Pretório Excelso
o princípio do promotor natural
, via de regra,
não pode ser invocado para invalidar distribuições e atribuições legais, sob pena de violação dos próprios princípios institucionais da unidade e da indivisibilidade da instituição
, prevalecendo o entendimento de que referido princípio
materializa unicamente a impossibilidade de designação de promotor de exceção (justamente em extensão à norma que veda o juízo de exceção)
, conforme arestos que seguem:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 22, XLI E LV, E 38, V, DA LEI COMPLEMENTAR 141/1996 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL). ATRIBUIÇÃO AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DA COMPETÊNCIA PARA INTERPOR RECURSOS DIRIGIDOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROCURADORES-GERAIS DE JUSTIÇA NAS LEIS ORGÂNICAS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS. ROL NÃO EXAUSTIVO DA LEI FEDERAL LEI 8.625/1993 (LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - LONMP).
INVIABILIDADE DA INVOCAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL E DO PROMOTOR NATURAL PARA INVALIDAR A DISTRIBUIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES EFETUADA PELA LEI.
PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE E DA INDIVISIBILIDADE DO PARQUET. AÇÃO CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. (...) 2. A Lei federal 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - LONMP) não pormenoriza a atuação dos Procuradores-Gerais de Justiça e dos Procuradores de Justiça em sede recursal e, por expressa dicção do caput de seu artigo 29, o rol de atribuições dos Procuradores-Gerais de Justiça não é exaustivo, de modo que as leis orgânicas dos Ministérios Públicos estaduais podem, validamente, ampliar ou densificar tais atribuições. 3. A independência funcional do órgão do Ministério Público é exercida dentro das atribuições fixadas na lei, mercê de a atuação do Parquet se dar, institucionalmente, de forma organizada e hierarquizada, uma vez que seus agentes exercem as respectivas funções sob determinadas regras e limites impostos pela estrutura interna do organismo.
4. O princípio do promotor natural significa tão somente a existência de órgão do Ministério Público escolhido por prévios critérios legais. Precedente: HC 102.147/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 22 de 2/2/2011
.
5.
Os princípios da independência funcional e do promotor natural não podem ser invocados, via de regra, para invalidar a distribuição de atribuições efetuada pela lei, sob pena de desconsideração dos princípios institucionais da unidade e da indivisibilidade do Parquet.

Precedentes: ADI 1.916, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe de 18/6/2010; ADI 5.434, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 23/9/2019; ADI 1.285-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 23/3/2001
.(...)
não se cogita de vulneração aos princípios do promotor natural e da independência funcional, eis que se trata de

mera divisão de atribuições dentro do Ministério Público estadual, veiculada por meio de lei, a qual não possibilita a ingerência do Procurador-Geral de Justiça nas atividades dos Procuradores de Justiça
, que conservam plena autonomia no exercício de seus misteres legais. 7. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado improcedente o pedido.”
(STF - ADI 5505, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020). Grifei.

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a figura do chamado promotor de exceção, por incompatibilidade com a ordem constitucional vigente.
No caso, contudo, não se extrai das peças do processo uma evidente designação casuística ou mesmo infundada do órgão acusatório

(...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF - HC 160213 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 - DIVULG 14-03-2019 - PUBLIC 15-03-2019). Destaquei.

Nessa toada, nos termos do art. 45, parágrafo único, incisos III e IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que estabelece a regulamentação da organização do Ministério Público e da Polícia Judiciária Civil estaduais por Lei Complementar, foi editada a
Lei Complementar n.o 119, de 20 de dezembro de 2002
, que instituiu no território Mato-Grossense o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, que é o órgão encarregado de identificar, prevenir e reprimir as
organizações criminosas
, sendo composto por membros do Ministério Público, da Polícia Judiciária Civil e da Polícia Militar, com sede na Capital e atribuição em todo o território do Estado de Mato Grosso.

E nem se faz necessária a cognição percuciente das Resoluções do
Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
[Resolução n.o 16/
2003 – já revogada
e Resolução n.o 187/
2019
– esta última embora ainda não vigente ao tempo da prática da maioria dos atos processuais aperfeiçoados pelos Promotores do GAECO na ação penal correlata, abrangeu a segunda audiência realizada em 09/12/2019 – pág. 367, Vol. VI, na qual foram inquiridas duas testemunhas comuns]
que vieram a regulamentar a
Lei Complementar no. 119/2002, cujos trechos trazem como melhor exegese sistemático-teleológica que cabe aos promotores de justiça integrantes do GAECO
atuar isoladamente

ou
em conjunto com demais membros do Ministério Público
,
mesmo na fase judicial
,
ipsis litteris
:

“...
Lei Complementar n.o 119/2002

(...)

Art. 4.o São atribuições do GAECO:

I - realizar investigações e serviços de inteligência;

II - requisitar, instaurar e conduzir inquéritos policiais;

III - instaurar procedimentos administrativos de investigação;

IV - realizar outras atividades necessárias à identificação de autoria e produção de provas;

V - formar e manter bancos de dados;

VI - requisitar diretamente de órgãos públicos serviços técnicos e informações necessários à consecução de suas atividades;

VII - oferecer denúncia, acompanhando-a até seu recebimento, requerer o arquivamento do inquérito policial ou procedimento administrativo;

VIII - promover medidas cautelares preparatórias necessárias à persecução penal.

§ 1.o Cada integrante do GAECO exercerá, respectivamente, suas funções institucionais conforme previsão constitucional e legal.

§ 2.o Durante a tramitação do procedimento administrativo e do inquérito policial, o GAECO poderá atuar em conjunto com o Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para ocaso.

§ 3.
o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente,

sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos
...”

“
Resolução n.o 16/2003

Art. 1o. O GAECO à GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO, terá sede na Comarca de Cuiabá, entrância especial,
podendo, no desempenho de suas atribuições, atuar isoladamente ou em conjunto com os demais membros do Ministério Público em todo o território do Estado de Mato Grosso.

[...]

Art. 8o. São atribuições do GAECO:

I - realizar investigações e serviços de inteligência;

II - instaurar e conduzir inquéritos policiais;

III - instaurar procedimentos administrativos de investigação;

IV - realizar outras atividades necessárias à identificação de autoria e produção de provas;

V - formar e manter bancos de dados;

VI - requisitar diretamente de órgão públicos serviços técnicos e informações necessários à consecução de suas atividades;

VII -

oferecer denúncia, acompanhando-a até seu recebimento, requerer o arquivamento do inquérito policial ou procedimento administrativo;

VIII - promover medidas cautelares preparatórias necessárias à persecução penal.

Parágrafo único -
Durante o curso da ação penal a que se refere o inciso VII deste artigo, o GAECO poderá, se necessário, oficiar juntamente com o Promotor de Justiça com atribuição para o caso...”

“
Resolução n. 187/2019

Art. 1o O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, com atribuição

judicial
e extrajudicial, composto por membros do Ministério Público, Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, possui sede na Capital do Estado e atuação em todo o território Mato-Grossense.”

“Art. 5o Cabe ao GAECO a identificação, prevenção e repressão das atividades das organizações criminosas atuantes no Estado de Mato Grosso e dos correlatos sistemas de corrupção de agentes públicos e de lavagem de dinheiro e a respectiva recuperação de ativos, por meio de ações de inteligência, medidas extrajudiciais e
judiciais
, cooperação jurídica interna, nacional e internacional.

(...)

§ 2o Os membros do MPMT integrantes do GAECO possuem atribuições para o desempenho de suas funções institucionais, conforme previsão legal e constitucional, em âmbito extrajudicial e
judicial
.

(...)

§ 4o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informações, será distribuída perante o Juízo competente para conhecer e julgar crimes de organização criminosa e os delitos conexos, sendo
facultado
ao Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para os crimes que guardem conexão com o crime de organização criminosa atuar em conjunto nos autos.

§ 5.o Os membros do MPMT integrantes do GAECO terão atribuições
concorrentes
perante o juízo criminal competente para conhecer e julgar o delito de Organização Criminosa.”

“Art. 6.o São atribuições do GAECO:

(...)

VI – atuar na fase de investigação, oferecimento de denúncia e no curso da instrução
processual
, em
todas as fases da persecução penal
, com a interposição de recursos cabíveis nos processos de sua atribuição...”.

E nem há como se concluir que esta última resolução, na qual espancou-se quaisquer dúvidas anteriormente existentes, grafando-se expressamente a atuação
judicial
do GAECO, teria disposto além da lei de regência, por se tratar de
mera questão de hermenêutica.

A leitura açodada e isolada do artigo 4.o, VII da
Lei
Complementar n.o 119/2002 e do artigo 8.o, VII da Resolução n.o 16/2003 é que traz a equivocada
impressão de que compete aos membros do Ministério Público integrantes do GAECO a atuação apenas na fase investigativa, encerrando-se com o recebimento da peça acusatória.

Ensina a melhor hermenêutica jurídica, que o método de interpretação sistemática impede que as normas sejam analisadas de forma isolada, pois pressupõe que o ordenamento jurídico é um todo unitário, sem incompatibilidades, a admitir o significado da norma que seja coerente e compatível com o conjunto, precisando a quais fatos ela se refere. Por sua vez, o método de interpretação lógica pressupõe a resolução de contradições entre termos de uma norma jurídica para a obtenção de um significado coerente, assemelhando-se, em parte, com a interpretação teleológica, a qual delimita o fim ou a
“ratio essendi”
da norma e, com base nisso, estabelece o correto sentido e alcance da norma.

Outrossim, não se presume na lei a existência de palavras inúteis ou tautológicas, impondo-se que sejam compreendidas como tendo alguma eficácia, sentido próprio e adequado, a exigir a análise no contexto em que inseridas e de acordo com o espírito da lei, de modo a terem efeito todas as suas provisões, inadmitindo-se que alguma parte fique inoperante ou supérflua, nula ou sem significação [
verba cum effectu, sunt accipienda]
.

In casu
, conquanto seja verídica e incontroversa a premissa fática
sustentada pelos impetrantes, ou seja, realmente se extraia dos autos da ação penal correlata que apenas os Promotores de Justiça do GAECO nela atuaram (oferecendo a denúncia; oferecendo o aditamento à denúncia; apresentando petições avulsas e comparecendo nas audiências designadas), deve-se reiterar que a leitura isolada e com interpretação literal/gramatical dos dispositivos em voga como uma restrição não se mostra a melhor técnica a ser utilizada.

Ainda mais quando dentro do mesmo diploma legal existe outro dispositivo [§ 3.o do artigo 4.o da LC 119/2002], com clara margem para atuação judicial dos Promotores de Justiça que integram o GAECO, atribuindo como
faculdade
para
acompanhar o processo ao
Promotor de Justiça lotado na respectiva vara
, repise-se:

“...§ 3.
o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente,

sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos
...”

O que se mostra manifestamente inconstitucional é aferir dos comandos normativos invocados pela i. Defesa [art. 4.o, VII da LC n.o 119/2002 e art. 8.o VII da Resolução n.o 16/2003 do Colégio de Procuradores de Justiça/MT] uma
exclusão
, quiçá um
impedimento
aos Promotores de Justiça que compõem o GAECO atuar no processo após o recebimento da denúncia.

A melhor hermenêutica sequer permite uma interpretação que não seja sistemática e conforme a Constituição Federal, ainda mais quando o que a garantia do promotor natural veda é a figura do acusador de exceção, em desacordo com os critérios legais. O GAECO foi criado por lei e com atribuições previamente nela estabelecidas, ou seja, não existiu designação casuística para o caso, ao revés, desde seu início conhecia-se previamente a norma legal de regência do grupo especial em questão.

Logo, do exame conjunto das normas acima transcritas, depreende-se que não há limitação para a atuação dos Promotores de Justiça que integram o GAECO nos feitos que apuram e processam organização criminosa, mas, sim, uma ampliação do trabalho do órgão, haja vista a especialidade da matéria, sendo perfeitamente admissível que atuem judicialmente, ainda que à revelia do Promotor titular da vara, ao qual se prevê atuação apenas facultativa em tais processos.

Nesse aspecto, importante ainda destacar que a Lei Complementar n.o 119/2002 foi editada no intuito de assegurar ao GAECO o exercício em situações típicas, que exigem expertise, maior domínio da matéria e aperfeiçoamento da metodologia e organicidade, em razão da natureza das infrações penais e/ou complexidade das circunstâncias fáticas, a concluir que contempla a atuação dos Promotores de Justiça que integram o órgão especializado tanto na fase investigatória como na processual, nos casos em que envolver organização criminosa.

Logo, totalmente irrazoável e ilógico o esvaziamento da atuação ministerial especializada na
persecutio criminis in judicio
após o recebimento da denúncia, uma vez que os Promotores de Justiça que participaram das investigações detêm mais conhecimento acerca dos fatos ilícitos, a facilitar a exploração dos meios de prova em juízo, que se dará com mais precisão para formar a convicção do julgador, estando longe de se tratar de
manipulação casuística ou de designação seletiva do
promotor
, a ensejar a propalada ofensa ao
princípio
do
promotor

natural
.

Nesse diapasão:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA POR PROMOTOR ATUANTE EM VARA ESTRANHA À CRIMINAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO PROMOTOR NATURAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A instituição do Ministério Público é una e indivisível, ou seja, cada um de seus membros a representa como um todo, sendo, portanto, reciprocamente substituíveis em suas atribuições. Conforme se extrai da regra do art. 5o, LIII, da Carta Magna, é vedado pelo ordenamento pátrio apenas a designação de um "acusador de exceção", nomeado mediante manipulações casuísticas e em desacordo com os critérios legais pertinentes - isto é, considera-se violado o princípio se e quando violado o exercício pleno e independente das funções institucionais. Precedentes.
2. Se entre as atribuições da Promotora de Justiça está a proteção ao patrimônio público, não há falar em nulidade da ação penal, ante a ilegitimidade para oferecimento da peça acusatória, se, ao final de uma investigação em ação civil pública, ela constata que houve um crime contra a administração pública e oferece a denúncia. 3.
Não se pode dizer que a referida Promotora foi designada a posteriori e, especificamente, para o caso concreto, violando-se os princípios do promotor natural, da ampla defesa e do contraditório, pois há prova nos autos de que ela já estava investigando a conduta do ora recorrente
. 4. Recurso em habeas corpus improvido.”
(STJ - RHC: 54277 PR 2014/0318227-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/02/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2015). Grifei.

Tanto é assim que somente no
ano de 2008, ou seja, após 06 (seis) anos de vigência da Lei Complementar n.o 119/2002, mediante o Provimento n.o 004/2008/CM/TJMT, foi criada a Vara Especializada Contra o Crime Organizado,
os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública, com sede na Capital e competência extensiva em todo o território estadual.

E, muito embora o Brasil tenha internalizado a Convenção de Palermo há quase uma década e meia, a primeira definição legal de organização criminosa surgiu apenas em 2012, com a edição da Lei n.o 12.694/12 [art. 2o], objetivando implantar mecanismos de segurança aos magistrados que atuavam com processos penais praticados por tais grupos delituosos. No entanto, a conduta somente veio a ser tipificada como crime, redefinindo-se novamente o seu conceito, com o advento da Lei n.o 12.850, de 02 de agosto de 2013, a qual também deu nova redação ao artigo 288 do Código Penal, alterando seu
nomem iuris
para “associação criminosa”.

No entanto, as resoluções e anexos que, à época, versavam sobre a organização interna do Ministério Público do Mato Grosso previam que
a 14a Promotoria de Justiça, com atuação na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, tinha atribuição adstrita aos processos envolvendo
crimes contra a Administração Pública, contra a Ordem Tributária e Econômica e de Lavagem de Dinheiro
, sendo omissas em relação aos feitos que envolvem organizações criminosas, aos quais sequer indicavam outra Promotoria para a promoção da ação penal.

Por outro lado, o Colégio de Procuradores de Justiça não havia lotado os membros ministeriais do GAECO em vara judicial alguma. Contudo, mediante a edição da Resolução n.o 001/2009-CPJ acresceu o §5o ao art. 3o da Resolução n.o 001/2008-CPJ estipulando que os Promotores integrantes do grupo de atuação especial e aquele lotado na 14a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá seriam reciprocamente substituíveis em suas atribuições.

Veja-se o teor da norma:

“
§5o

A 14a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá será substituída pelos Promotores de Justiça que atuam no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO e em eventual impossibilidade de atuação judicial destes a 14a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá será substituta
”
– grifei.

E, com o advento da Lei Complementar n.o 416/2010, que substituiu a Lei Complementar n.o 27/1993 instituidora da Lei Orgânica do Ministério Público no Estado de Mato Grosso, as atribuições das Promotorias de Justiça da Entrância Final passaram a ser definidas pela Resolução n.o 104/2015-CPJ, cujo texto previa que “
Integram o Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária as 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias de Justiça, as quais compete atuar nos processos e procedimentos que apurem a prática de
crimes contra a Administração Pública
,
contra a Ordem Econômica, Tributária e as Relações de Consumo
e de feitos
relacionados à lavagem de dinheiro
em trâmite junto à Vara Judicial Especializada para o Crime Organizado em Cuiabá,
podendo atuar de forma concorrente com os demais membros do Ministério Público em todo o território do Estado de Mato Grosso
. (Incluído pela Resolução n° 174/2019-CPJ)”.

Por óbvio que “concorrente” não tem o mesmo significado de “conjunta” e
, diante da lacuna existente, a meu ver, resta induvidoso que a atribuição recai aos Promotores de Justiça do GAECO para promoverem as ações penais relativas ao crime organizado junto à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pois, além de atuarem na fase investigativa dos fatos ilícitos, são mais especializados para tratar da atuação perniciosa de organizações criminosas em práticas delitivas extremamente complexas.

E tal conclusão se reforça ao se deparar com o que à época já prescrevia a redação original do artigo 12 da
Resolução n.o 104/
2015
-CPJ
– vigente ao tempo do oferecimento da denúncia; do seu respectivo aditamento, bem como do recebimento de ambos [pág. 46 do Vol. III da ação penal correlata],
in verbis:

“
Na impossibilidade de atuação judicial
,
os Promotores de Justiça que atuam no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO serão substituídos
pelas 14.a e 24.a Promotorias de Justiça Criminais de Cuiabá
”.

E assim se seguiram as alterações desse mesmo artigo 12, nas subsequentes Resoluções 135/
2017
e 174/
2019
,
in litteris
:

“...
Na impossibilidade de atuação judicial
, os Promotores de Justiça que atuam no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO serão substituídos
pelas 14a, 17a e 24a Promotorias de Justiça Criminais de Cuiabá.” (Alterado pela
Resolução n.o 135/2017-CPJ
).

“...
Na impossibilidade de atuação judicial
, os Promotores de Justiça que atuam no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO serão substituídos
pelas Promotorias de Justiça do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária.” (Alterado pela
Resolução n.o 174/2019-CPJ
).

Ora, se a própria norma deixa em evidência a atuação judicial dos membros ministeriais do GAECO que, somente na impossibilidade de ocorrer, o que abrange os casos de impedimento, faltas, férias ou licenças, haverá a substituição deles pelos Promotores apontados, por óbvio, que estes jamais foram promotores naturais nos processos relativos ao crime organizado perante a 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos quais atuam apenas como
substitutos
naturais, no âmbito exclusivo das atribuições previamente estabelecidas aos Promotores de Justiça do órgão de atuação especial.

Outrossim, o artigo
69 da Lei Complementar n.o 416/2010, que trata das atribuições concorrentes e dos conflitos de atribuição entre os membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, assim preconiza:

“Art. 69 No mesmo processo ou procedimento, não oficiarão, simultaneamente, mais de um órgão do Ministério Público.

§ 1o Apenas a título de atuação conjunta e integrada na condução de investigações, propositura de ações ou interposição de recursos, será admitida a atuação simultânea de órgãos diversos do Ministério Público.

§ 2o Onde houver mais de uma causa bastante para a intervenção do Ministério Público, oficiará o órgão incumbido de zelar pelo interesse público mais abrangente.

§ 3o
Tratando-se de interesses de abrangências equivalentes, oficiará no feito o órgão investido da atribuição mais especializada
; sendo todas as atribuições igualmente especializadas, a atuação incumbirá ao que por primeiro coube oficiar no processo ou procedimento, ou ao respectivo substituto legal” -
grifei
.

E nem se pode cogitar em suposta contaminação da ação judicial diante da atuação dos membros do GAECO que oficiaram na fase administrativa penal, mesmo porque, como recai sobre a instituição do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesse individuais disponíveis, inexiste interesse próprio de seus representantes, aos quais importa apenas e tão somente a busca da verdade e a escorreita aplicação da lei ao caso concreto.

Inclusive já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, com base na Teoria dos Poderes Implícitos, o poder investigatório do Ministério Público [STF, Recurso Extraordinário n. 593.727/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, Red. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; data do julgamento: 14.5.2015; data da publicação: 8.9.2015], sem que isso comprometa sua atuação na ação penal subsequente, conforme pode ser inferido da
Súmula n. 234 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual: “
A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia”
[Súmula 234, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/1999, DJ 07/02/2000]
.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue, proveniente do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
verbis
:

“HABEAS CORPUS - ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO - NEGATIVA DE AUTORIA - REITERAÇÃO DE PEDIDOS (...)
OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL - NÃO CONFIGURAÇÃO
- JUIZ E PROMOTOR SUSPEITOS - HABEAS CORPUS É VIA IMPRÓPRIA - MATÉRIA PRECLUSA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - DENEGADA A ORDEM (...)
Não há ofensa ao princípio do promotor natural se o representante do Parquet, no limite das suas funções, instaurou processo investigatório criminal, não sendo vedado que esse dê continuidade à ação penal. Entendimento da Súmula 234 do STJ...”
(TJ-MG - HC: 10000190482174000 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 02/06/0019, Data de Publicação: 05/06/2019). Grifei.

Outro não foi o entendimento materializado no voto condutor do
Habeas Corpus n.o 1006918-25.2020.8.11.0000
, cuja ordem foi denegada à unanimidade pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Pedro Sakamoto, cujos informes judiciais são idênticos ao prestados neste writ por meio do ID 33036661,
in litteris
:

“...a lei instituidora do GAECO foi publicada numa época de incerteza quanto à real extensão dos poderes investigatórios do Ministério Público, e, nesse ponto, teve o mérito de integrar as atividades de apuração criminal desenvolvidas pela Polícia Judiciária Civil com aquelas desempenhadas pelo próprio destinatário das investigações, aproximando essas instituições e otimizando os trabalhos do dominus litis na formação de sua opinio delicti, medida absolutamente necessária quando se tem em perspectiva a atuação perniciosa de organizações criminosas em práticas ilícitas extremamente complexas, por vezes rompendo fronteiras municipais ou estaduais e ostentando tentáculos sobre a estrutura administrativa do Estado, inclusive no próprio âmbito policial.

Contudo, superada a dúvida quanto à possibilidade de o MP realizar investigações, pretende-se agora, quase que por ironia, questionar a legitimidade dos representantes ministeriais que porventura tenha atuado na fase investigatória da persecutio criminis para exercerem
um múnus que lhes é conferido com inequívoca clareza pelo texto constitucional
, numa aparente tentativa de se criar, por via oblíqua, uma espécie de “promotor das garantias”.

A respeito dessas considerações, a impetrada bem se manifestou nas informações encaminhadas a este Tribunal, além de esclarecer um ponto relevantíssimo para o deslinde deste habeas corpus, a saber, o de que
eram exatamente os promotores de justiça do GAECO aqueles dotados de funções perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Capital nas infrações envolvendo organizações criminosas, de modo que impedir a sua atuação “isolada” na ação penal teria redundado, simplesmente,
na ausência de “promotor natural” no caso concreto
. Confira-se, in verbis:

‘
Para aqueles que se filiam à tese de que as atribuições dos Promotores de Justiça lotados no GAECO encerram-se com o recebimento da denúncia, de modo que só poderiam atuar no curso da ação penal, conjuntamente com o promotor natural do caso, em
apego literal
ao disposto no inciso VII do artigo 4.o da LCE 119/2002, interpretando-o como uma limitação na atuação do Grupo, ENTENDO que tal corrente não prevalece.

O artigo 4.o da Lei Complementar Estadual no 119/2002 ao descrever as atribuições do GAECO, apresenta um rol de garantias à atuação dos membros integrantes do Grupo
e não uma limitação
, conferindo-os o múnus de oferecimento da denúncia, porquanto eles, seus membros, seriam os conhecedores de todos os fatos, elementos e provas que dão azo ao ajuizamento da ação penal dos crimes em contexto associativo, justamente pela dificuldade em se formar o convencimento quanto à materialidade e autoria delituosa de crimes
(de)
elucidação complexa, normalmente envolvendo muitos agentes.

Contudo, caso estivesse expressa a limitação para admitir que o GAECO somente poderia funcionar além do oferecimento da denúncia na condição de coadjuvante do Promotor de Justiça atuante na Vara,
tal limitação além de inconstitucional seria ilegal
, vez que afronta tanto o artigo 129, da CF, já citado, como o artigo 25, III, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos Estados – LOMPE (Lei no 8.625/93).

Esta conclusão fica mais evidente quando se verifica que o Ministério Público não emitiu nenhuma resolução indicando outro promotor (que seria considerado o Promotor Natural) para promover as ações penais relativas ao Crime Organizado, junto à 7a Vara Criminal, além daqueles integrantes do GAECO.

Ora, se não há Promotor indicado para promover a Ação Penal junto a esta unidade judiciária, a partir da denúncia, todas as instituições se encontrariam numa situação de perplexidade porquanto as ações envolvendo os crimes em comento sofreriam a ‘persecutio criminis’, apenas, até o recebimento da denúncia e desta fase não passariam por ausência total de promotor a promover a competente ação penal até seu término.

Com intuito de demonstrar esta assertiva basta verificar o teor da Resolução (no 104/2015-CPJMT) que regulamenta a 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias de Justiça Criminais, vinculadas à 7a Vara Criminal de Cuiabá, donde se extrai que nenhuma das promotorias citadas tem atribuição para processar demandas que versam sobre OS CRIMES DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.

Por fim, cabe ao GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO a atribuição de oferecer a denúncia e promover a ação penal de tais delitos, sendo seus membros, eles próprios os requestados Promotores Naturais.

(...)

Embora não tenha havido tal arguição, impende ressaltar que somente em 07.02.2020, o Procurador-Geral de Justiça, na condição de Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de Mato Grosso, editou a Resolução no 188/2020-CPJ que alterou a Resolução no 104/2015-CPJ para redefinir as atribuições das Promotorias de Justiça.

Por este ato, foi conferida às Promotorias que compõem o Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária, as 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias, e designadas para atuar na 7a Vara Criminal de Cuiabá, a atribuição para atuar nos processos relacionados às Organizações Criminosas, o que força a concluir que os Membros destas Promotorias nunca foram os Promotores Naturais dos Crimes de Organização Criminosa.

Posteriormente, em 05 de Março de 2020, o Colégio de Procuradores editou a Resolução no 192/2020-CPJ, que modificou as atribuições das Promotorias do Núcleo de Defesa a Administração Pública e Ordem Tributária para estabelecer que a atuação das 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias, nos crimes descritos na Lei no 12.850/2013, será sem prejuízo das atribuições do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado –GAECO.

Por fim, no Diário Oficial Eletrônico no 194, foi publicada, nesta data, a Portaria no 223/2020-PGJ, por meio da qual o Procurador-Geral de Justiça designou os Promotores de Justiça JAIME ROMAQUELLI, KLEDSON DIONYSIO DE OLIVEIRA e ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA GODOI, atuais Membros designados ao GAECO, para atuarem nos procedimentos relacionados em anexo do ato, afetos às 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias de Justiça Criminais de Cuiabá (Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária), com a concordância dos Promotores de Justiça que lá oficiam, nos termos do art. 24 da Lei Federal no 8.625, de 12 de fevereiro de 1993.

Assim,
considerando o consentimento expresso dos Promotores da 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias, visto que assinam o ato juntamente com o Procurador-Geral de Justiça, não subsistem mais os argumentos de que os Membros do GAECO conduziriam os atos de acusação isoladamente, na medida em que até a edição da Resolução no 188/2020 os Membros destas Promotorias nunca foram os Promotores Naturais e, agora sendo, manifestaram a anuência com a atuação do GAECO
...” – grifei.

E sobre a aquiescência do apontado promotor natural afastar a tese de nulidade, o precedente do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO ARMADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. GECOC. AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO DO PROMOTOR NATURAL
(...)
1 – A ausência de objeção do promotor natural demonstra sua aquiescência quanto aos atos praticados, afastando qualquer nulidade por violação ao princípio do promotor natural, diante da ausência de irregularidades na atuação do Grupo de Combate ao Crime Organizado
...”
(TJ-AL - APL: 05003432220118020001 AL 0500343-22.2011.8.02.0001, Relator: Juiz Conv. Maurílio da Silva Ferraz, Data de Julgamento: 08/08/2018, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2018). Destaquei.

De mais a mais, não se pode olvidar que as nulidades no âmbito processual penal somente devem ser reconhecidas quando delas resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, segundo o aforismo
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal e
aplicável tanto às nulidades absolutas como nas relativas, vedando-se, por óbvio, a presunção com o escopo de se evitar excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional
(STF - HC: 137637 DF - DISTRITO FEDERAL 0058348-63.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 06/03/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-080 25-04-2018).

Por fim e não menos relevante para traçar como parâmetro ao caso posto sob apreciação, tem-se como consolidado nos Tribunais Superiores que mesmo nas situações de incompetência absoluta do juízo é possível a ratificação dos atos decisórios por parte do juízo competente, inclusive de forma implícita, não sendo razoável afastar tal possibilidade aos que entendem pela ocorrência de nulidade na hipótese, de ratificação, por parte daquele que reputam ser o “promotor natural”, dos atos processuais praticados pelos membros do GAECO,
mutatis mutandis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA. OBSCURIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO. ATOS DECISÓRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS (...)
3. Esta Corte tem entendimento assente de que, nos casos de incompetência absoluta, há a possibilidade de ratificação dos atos decisórios pelo Juízo competente. Precedentes.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a obscuridade apontada sem alterar o resultado do julgamento.”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1853262 AC 2019/0371924-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2020). Grifei.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RATIFICAÇÃO TÁCITA OU IMPLÍCITA DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. (...) I
- No que pertine à arguição de nulidade absoluta do decreto prisional ante a incompetência do juízo, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de ratificação implícita dos atos decisórios - inclusive da ordem de prisão cautelar - quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo
....".
(STJ - AgRg no HC: 563330 SP 2020/0045580-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2020). Destaquei.

Diante do exposto, por não vislumbrar nenhuma irregularidade no fato de os promotores de justiça integrantes do GAECO que participaram das investigações terem atuado, ainda que isoladamente, na fase judicial da ação penal n.o
26715-14.2016.811.0042 [Código 449660]
, que tramita perante a 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e também por não constatar qualquer violação aos princípios do promotor natural, da imparcialidade ou da legalidade é que voto pela
DENEGAÇÃO
DA ORDEM
, revogando-se a liminar anteriormente deferida, a fim de se retomar o regular curso processual na origem.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Não quero passar a impressão de que esteja particularmente interessado na decisão desse julgamento.

Não estou aqui para defender o meu voto, não estou aqui para contestar os argumentos jurídicos muito convincentes do Des. Gilberto Giraldelli em um brilhante voto que ele fez.

Mas faço questão, diante da natureza da nossa memória, de ressaltar pontos que entendo importantes após ouvir a leitura do voto do Des. Gilberto Giraldelli.

Entendo que são importantes não só porque nós usualmente guardamos na memória os fatos posteriores, tanto assim é que a defesa, no processo penal, sempre fala depois do Ministério Público. Essa não é minha intenção.

A minha intenção é apenas recordar, ante o voto divergente do Des. Gilberto Giraldelli, pontos que viriam a colaborar com o debate e com o Des. Juvenal Pereira da Silva, para que ele tenha claramente as duas correntes de pensamento que estão presentes neste julgamento.

Primeiro lugar, eminentes pares, coloco-me na posição do advogado. Nas peças do inquérito policial, o advogado, conforme a linha de investigação, prepara sua defesa. Se termina o inquérito policial e na ação penal aparece um Promotor de Justiça que tem um perfil acusatório diferente do Promotor de Justiça que fiscalizava o inquérito policial é, portanto, incontestável que a partir disso exista uma surpresa para a defesa.

Estou preocupado em assegurar, como diz o doutrinador Damásio de Jesus, a paridade de armas. É evidente que há um deslocamento do fiel da balança para a acusação quando um acusador é substituído por outro.

A audiência em que o
Dr. Kledson Dionysio de Oliveira
participou, havendo a inquirição de duas testemunhas, foi suspensa por liminar deste Tribunal de Justiça.

Quero deixar muito claro que hoje o que estamos debatendo, em sede de
habeas corpus
, é interpretação de lei local e, sendo interpretação de lei local, a última palavra não é dos Tribunais Superiores. A última palavra e, assim diz a jurisprudência do STJ e do STF, é do Tribunal de Justiça, e este Tribunal de Justiça, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, se manifestou sobre o tema, de forma que se decidirmos contra a jurisprudência deste Tribunal, iremos contra o entendimento das três Câmaras Criminais deste Tribunal e digo isso em meu voto:

“A Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos Embargos Infringentes no 48046/2018, que trata sim de organizações criminosas já se manifestou sobre a matéria:

EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE ACOLHIA A PRELIMINAR DE NULIDADE COM RELAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL, EM RAZÃO DA ATUAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA QUE INTEGRAM O GAECO, DESDE A FASE INVESTIGATIVA ATÉ O DESLINDE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS INFRINGENTES. PROMOTORES DO GAECO POSSUEM COMPETÊNCIA PARA ATUAR ISOLADAMENTE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E, SOBRETUDO, EM CASOS QUE VERSEM SOBRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PROVIDOS.”

A jurisprudência do nosso Tribunal é no sentido do voto que proferi.

Em julgamentos semelhantes no Superior Tribunal de Justiça, decidiu-se dessa forma, no sentido de que quem dá a última palavra sobre a interpretação de lei local é o Tribunal de Justiça e hoje estamos debatendo interpretação de lei local em
habeas corpus
contra a jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Não posso concordar com isso, primeiro, porque é em sede de
habeas corpus
e segundo, porque temos entendimento firmado. Vamos mudar o entendimento? Esse é um ponto!

Outro ponto é o seguinte, em relação a que disse o Des. Gilberto Giraldelli, quanto à lei do GAECO, de que os Promotores de Justiça estavam designados previamente e, portanto, não havia ilegalidade.

Tive o cuidado de verificar todos os Promotores de Justiça designados previamente para atuar na 14a, 17a e 24a Promotorias de Justiça Criminais e o
Dr. Kledson Dionysio de Oliveira
nunca foi designado como Promotor de Justiça encarregado dos crimes de organização criminosa na 7a vara criminal. A participação dele é inédita.

Pode ser que esteja errado, mas como isso é feito por decisão do Ministério Público, nos autos não consta nenhuma designação do
Dr. Kledson Dionysio de Oliveira
para a 7a vara criminal ou na Promotoria Criminal em substituição do Promotor da 7a vara.

Aliás, na 7a vara não tem Promotor natural. Não existe! Existe a substituição. Há designação na 14a, 17a e 24a Promotorias de Justiça Criminais, penso que na 18a também, se não me engano, mas o
Dr. Kledson Dionysio de Oliveira
não foi designado previamente, então não há que se falar em designação prévia para depois do oferecimento da denúncia ele continuar na ação penal. Esse é outro ponto.

Coloco-me, eminentes pares, na condição de réu acompanhado de seu advogado numa audiência de instrução, debates e julgamento. Tanto o advogado quanto o réu estão acostumados naquela investigação criminal a tratar com um Promotor de Justiça que conduzia a investigação, fiscalizava a ação da polícia nas investigações policiais e de repente, na ação penal aparece um novo Promotor.

Vamos deixar de lado o aspecto jurídico, vamos nos colocar na situação de fato na audiência. Se me permitem, se qualquer um de Vossas Excelências fosse réu nessa audiência, a primeira pergunta que iriam fazer ao seu advogado é:
“Muda de Promotor a toda hora? Quem é que está me acusando?”

É inegável, independente do aspecto jurídico e do aspecto técnico, a surpresa com que se deparam tanto o advogado quanto o réu. E como julgadores, estamos preocupados no sistema acusatório do processo penal em garantir às partes a paridade de armas. É evidente, e isso não precisa de nenhuma argumentação jurídica para me convencer de que tenho que me conformar em fazer cada audiência com o Promotor de Justiça que aparecer.

Eminentes pares, isso para mim é um total desrespeito à dignidade do réu, à profissão do advogado, e chega a parecer que há uma confusão entre Poder Judiciário e Ministério Público numa situação dessa.

O que o Juiz, presidindo a audiência, se inquirido pelo advogado, responderá? Dirá que não tem outro Promotor, que o Promotor de Justiça que estava acompanhando o inquérito policial não pode vir? O advogado pedirá para adiar a audiência porque vinha numa linha de investigação e agora não sabe se aquela linha de investigação usada pelo Promotor de Justiça, pelo delegado de polícia no inquérito policial, será a mesma. Será evidente que a defesa estará prejudicada.

Então, tratando bem ao nível do dia a dia, para mim, é inegável que a defesa fica surpresa e o réu também.

Com essas breves considerações e trazendo essas informações, a minha agonia diante de uma situação dessa é que me motivou a fazer esses esclarecimentos, nada além disso.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)

Senhor Presidente:

Permita-me fazer uns esclarecimentos sobre alguns tópicos que foram pontuados pelo Des. Rondon Bassil Dower Filho.

Disse Sua Excelência que há a situação de surpresa porque cada dia pode aparecer um Promotor de Justiça, e eu digo o seguinte, o meu voto é construído em cima do entendimento de que o promotor natural que atua perante a 7a vara criminal para ações que envolvam o crime organizado é o Promotor do GAECO.

O Promotor do GAECO é instituído por Resolução do Ministério Público, os nomes dos Promotores que são escolhidos são publicados no Diário Oficial em amplo conhecimento de toda sociedade jurídica.

Então, esse argumento de que varia cada dia um Promotor de Justiça, pode acontecer se for em situações de substituição, mas se for em situações ordinárias, pode se dar entre aqueles membros já definidos previamente. Por essa razão, não há ofensa ao princípio do promotor natural porque eles são os promotores naturais. Essa é a construção.

Com relação ao Promotor de Justiça, Dr. Kledson Dionysio de Oliveira, fiz referência a ele quando estava fazendo a leitura do voto do colega Des. Pedro Sakamoto, que foi muito claro:

“... Por fim, no Diário da Justiça, n. 194, foi publicada a Portaria 223/2020 PGJ, por meio da qual o Procurador-Geral de Justiça designou os Promotores de Justiça: Jaime Romaqueli,
Dr. Kledson Dionysio de Oliveira
e Alessandra Gonçalves da Silva Godoi”.

Talvez esse seja um ponto em que Vossa Excelência, Des. Rondon Bassil Dower Filho, não tenha acompanhado o nome desse Promotor.

Com relação à paridade de armas, também tenho preocupação, normalmente um crime organizado envolve 20, 30, 40 réus. Muitas vezes 50 réus tem mais de 100 advogados, sendo 1 a 3 três para cada um. Não me parece minimamente razoável entender que o GAECO, que é um órgão instituído para combater o crime organizado, possa ter uma interpretação literal de que ele possa ter competência apenas para investigar.

Quando se vai promover a ação penal, há 30, 40 réus com 100 advogados e fica um único Promotor de Justiça, que não seria o promotor natural do GAECO, ou seja, se todos os advogados acompanharam a investigação, por maior razão os próprios promotores, que são os naturais, devem ser mantidos na ação penal. Essa é preocupação de também se assegurar a paridade de armas.

Com relação à interpretação da lei local, observo que pedi vista dos autos, na ocasião do julgamento dos Embargos Infringentes no 48046/2018,

perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Fui claro em dizer que estava julgando pela procedência, mas não com base na ofensa ao princípio do promotor natural, mas em situação relacionada à peculiaridade do caso concreto, ali não se tratava de reú investigado na condição de crime organizado. Havia uma coautoria e não havia crime organizado. Por essa razão, na mesma linha de coerência, o promotor natural para o crime organizado é o GAECO.

Não sendo crime organizado, sendo crime contra a ordem tributária, que era o caso naquele processo, é competente para o caso o outro Promotor de Justiça, que é o que atua na 14a vara.

É por isso que fiz a distinção entre uma coisa e outra.

Meu voto é construído em cima desse entendimento.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Dois apontamentos: primeiro, depois da lei complementar do Ministério Público, foram designados Promotores do GAECO para atuar na vara especializada do crime organizado.

Entretanto, apenas lembrando, o Dr. Kledson Dionysio de Oliveira não tem designação para a 7a vara, não nos autos. Para eu verificar isso, precisaria converter o
habeas corpus
em diligência e revolver a matéria com profundidade, o que é incabível no
habeas corpus
. Esse é um ponto.

Segundo, não posso concordar com o Des. Gilberto Giraldelli, de equiparar o número de defensores ao número de acusadores. Para mim, isso ofende o princípio da ampla defesa.

O Ministério Público, ao se ver em dificuldade, saca um “As” da manga, surpreende a defesa e continua acusando? Não! A acusação, a investigação, tem que ser conduzida de modo que se tem que saber a linha de investigação para se promover a linha de defesa.

E outra coisa, nos Embargos Infringentes citado em meu voto, diz:
“...Em casos que versam sobre organização criminosa”.
Houve recurso a respeito disso e no Superior Tribunal de Justiça não foi nem conhecido.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2o VOGAL)

Agradeço os eminentes pares.

A discussão é salutar e me trouxe certa dúvida porque, a princípio, nos Embargos Infringentes no 48046/2018, quando defendi que havia irregularidades desde a constituição do GAECO, quando da deflagração da operação aprendiz, em que funcionavam meramente Promotores de Justiça e a lei exigia delegado, escrivão, isso só veio a ser regularizado quase um ano após.

Fiquei vencido à época e isso deu origem a esses embargos infringentes, que decorreu de um crime cometido por um determinado cidadão contra a ordem tributária e houve a participação do GAECO.

Havia, a princípio, defendido que não seria caso de o GAECO não participar.

O douto advogado defendeu que não seria competência da 7a vara, afastei essa preliminar porque a 7a vara é competente para a organização criminosa, crime contra a ordem tributária e fazenda pública. Então seria competência da 7a vara, embora fosse um único acusado.

O Des. Gilberto Giralelli trouxe um voto fundamentado. Da mesma forma tanto quanto o eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho.

Peço vista dos autos para me balizar entre os fundamentos jurídicos dos eminentes colegas e definir a minha convicção.

EM 24 DE JUNHO DE 2020:

ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA.

SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A presente ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Joel Fagundes Barros Filho, objetiva a nulidade da Ação Penal n. 26715-14.2016.811.0042, via da qual apura-se a prática de crimes tipificados no art. 4o, II, “a” e “c”, da Lei n. 8.137/90, art. 2o,
caput
, c/c. seu § 4o, II, da Lei n.o 12.850/13, art. 90, da Lei no. 8.666/93, por nove vezes, na forma do art. 70 do CP e art. 90, da Lei no. 8.666/93 c/c. art. 14, II, do CP, com base em procedimento investigatório denominado de
Operação Rêmora
.

Os fundamentos do pedido se resumem à prática indevida e ilegal de atos pós-denúncia, por Promotor de Justiça membro do Grupo de Atuação Especializado Contra o Crime Organizado de Mato Grosso – GAECO/MT, cuja atribuição é limitada por lei, encerrando-se com o recebimento da denúncia [art. 4o, inciso VII, e §§ 2o e 3o da Lei Complementar n. 119/2002], instituto legal que criou o referido grupo de atuação especial.

A solução ao caso concreto não perpassa
data vênia
, da simples interpretação literal do texto legal, aqui ao que dispõe o inciso VII, paralelo aos §§ 2o e 3o da Lei Complementar n. 119/2002.

A redação do referido texto normativo é de clareza solar – do meio-dia com céu de brigadeiro – expressando que a atribuição do Promotor de Justiça membro na condição de Coordenador do GAECO, órgão interno do Ministério Público [art. 3o] é
limitada ao oferecimento da denúncia, acompanhando-a até o seu recebimento
, podendo ainda requerer o arquivamento do inquérito policial e/ou procedimento administrativo, e de pôr em execução medidas cautelares preparatórias à persecução penal [incisos VII e VIII, do mesmo art. 4o da Lei Complementar n. 119/2002].

Essas normas – tal qual expressamente expressado – não permite interpretação ampliativa, portanto, não se admite o exercício da função institucional do Promotor de Justiça, enquanto ocupar a posição de coordenador do GAECO, na instrução criminal da ação penal instaurada com base na investigação que coordenou, por serem limitadas por lei as suas atribuições, embora preservadas suas respectivas funções institucionais, as quais exercerá integralmente no âmbito do inquérito policial e procedimento administrativo, conforme preleciona o art. 4o, § 1o, da Lei Complementar n. 119/2002. Tanto assim que, para evitar casuísmo jurídico, na sequência a Lei antes referida estabelece em seus §§ 2o e 3o a limitação das atribuições dos Promotores de Justiça integrantes do GAECO, cuidando-se, pois, mais que uma simples norma regulamentadora de atribuições.

Feitos esses prolegômenos,
o estudo analítico do caso
sub judice

não
demonstra vício passível de anular os atos processuais até então praticados
, em razão de circunstâncias jurídicas que passaram despercebidas, com todas as vênias, tanto por parte dos impetrantes, quanto pelo insigne Relator. Em síntese, ambos desenvolveram raciocínio no sentido do malferimento e inversão das atribuições do Promotor de Justiça com prévia designação para atuar na Vara Judicial [Juízo Competente] para o caso, em flagrante violação ao princípio do Promotor Natural.

Aborda com propriedade o eminente Relator a possibilidade legal de intervenção do membro do GAECO nas fases posteriores ao recebimento da denúncia, desde que com a anuência do Promotor de Justiça com atribuição perante o Juízo competente, jamais de modo isolado, isso é fato incontroverso pelo que dispõe a lei que criou o GAECO e a respectiva regulamentação interna por meio de Resoluções expedidas pela instituição, no caso, o Ministério Público.

Retorno ao caso concreto para demonstração da inexistência de nulidade com os argumentos e fundamentos que a seguir passo a expor, no que interessa à solução do litígio.

Destaco das elementares provas pré-constituídas e das especificidades elencadas nas informações prestadas pela autoridade judiciária na ação penal n. 0026715-14.2016.8.11.0042, que
a denúncia, subscrita exclusivamente por membros do GAECO
e

relativas a
30 fatos em tese criminosos, todos eles ocorridos, sem exceção, na capital mato-grossense
, foi oferecida em 20/5/2016
[vide id. 31380997, pp. 1-ss a 313854682, pp. 1-8; cópia nos ids. 31692497, p. 1-ss a 31704976, pp. 1-5] e
recebida no mesmo dia
[ids. 31704976, pp. 6-ss a 31704977, pp. 1-4].

O
primeiro
dos atos combatidos na impetração se resume ao
aditamento à denúncia, protocolizado em 29/7/2016
, subscrito exclusivamente pelos Drs. Carlos Roberto Zarour César, Marco Aurélio de Castro e Marcos Bulhões dos Santos, todos eles, integrantes do GAECO
[id. 31385474, pp. 1-3], segundo os impetrantes, à revelia do Promotor de Justiça Natural, e que foi, ainda segundo a impetração, indevidamente
recebido
pela Dra. Selma Rosane dos Santos Arruda,
na data de 04/8/2016
[idem, pp. 4-14; cópia nos ids. 31710975, pp. 7-ss a 31710978, pp. 1-4].

A decisão da autoridade apontada coatora, constante dos ids. 31385488, pp. 1-ss a 31385491, pp. 1-3, assere que os impetrantes requereram a nulidade da ação penal a partir da primeira manifestação do GAECO, onde já não teriam mais atribuição para atuar, ferindo o princípio do Promotor Natural.

A autoridade judiciária de origem ainda informou no id. 33036661, p. 4, que
ao receber o aditamento à denúncia
, “
determinou que todos os acusados fossem novamente citados,
desconsiderando todas as respostas à acusação, até então apresentadas
, exceto se as defesas ratificassem as que já se encontravam encartadas ou permitissem o decurso do prazo, sem nova manifestação
”, equivalendo dizer, assim, que esta
anulou o primeiro recebimento da denúncia e desconsiderou, para efeito de delimitação da acusação, a denúncia original
, recebendo novamente o “aditamento à denúncia” como se fosse uma nova denúncia, reabrindo o prazo para resposta à acusação.

Nessa senda, sendo uma das atribuições do GAECO, expressamente traçadas no art. 4o, inciso VII, da Lei Complementar n. 119/2002 justamente o
oferecimento da denúncia
, parece-me sem sentido apregoar a nulidade de um ato processual para o qual o GAECO está legal e expressamente autorizado a realizar.

Argui como segundo ponto, a nulidade da
audiência de instrução processual de 18 de novembro de 2019
, impugnando-se a oitiva de testemunhas comuns [id. 31386454, pp. 1-2], na qual, presente na ocasião
o Promotor de Justiça Jaime Romaquelli
,
não chegou a ser realizada
.

Nesse contexto, e por consequência lógica, não há sentido em anular ato processual que não se realizou, simplesmente porque não se pode desfazer o que não foi feito.

Por último, impugnou-se a
audiência ocorrida em 09/12/2019
, que contou com a
participação do Promotor de Justiça Kledson Dionysio de Oliveira
[id. 31385496, pp. 1-2], e que culminou na oitiva das testemunhas Luis Carlos da Silva e José Henrique Marimom Stephan.

De acordo com pesquisa feita ao sítio eletrônico do Ministério Público de Mato Grosso,
referido Promotor de Justiça
, registre-se,
integra a 18a Promotoria de Justiça da Comarca de Cuiabá - Defesa da Administração Pública e da Ordem Tributária
, e bem como foi bem acentuado pelo nobre Des. Rondon Bassil Dower Filho.

Nesse viés, cumpre destacar que desde
04 de julho de 2019
, a
Resolução n. 174/2019, do Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso
, item “I.V”, alterou as atribuições das Promotorias de Justiça de Entrância Final anteriormente disciplinadas na Resolução n. 104/2015-CPJ, e
inseriu as 14a, 17a,
18a
e 24a Promotorias de Justiça
, dentre as quais está inserido o membro do
Parquet
encimado, para o exercício de suas atribuições institucionais “
nos processos e procedimentos que apurem a prática de crimes contra a Administração Pública, contra a Ordem Econômica, Tributária e as Relações de Consumo e de feitos relacionados à lavagem de dinheiro em trâmite junto à Vara Judicial Especializada para o Crime Organizado em Cuiabá,
podendo atuar de forma concorrente
com os demais membros do Ministério Público em todo o território do Estado de Mato Grosso
”.

Note-se que desde aquela época, a atribuição do referido Promotor de Justiça compreendia a atribuição para atuar de
forma concorrente
, nos processos criminais com o escopo de apurar crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública, bem como,
também
, nos crimes de organização criminosa, como é o caso das inculpações previstas nos art. 4o, II, “a” e “c”, da Lei no. 8.137/90, art. 2o, caput, c/c. seu § 4o, II, da Lei n.o 12.850/13, art. 90, da Lei no. 8.666/93, por nove vezes, na forma do art. 70 do CP e art. 90, da Lei no. 8.666/93 c/c. art. 14, II, do CP, a que o paciente foi denunciado.

O período acima destacado, relativo à Resolução n. 174/2019/CPJ, portanto, insere-se no contexto da audiência realizada no dia 09/12/2019, e
os impetrantes não demonstraram de forma cabal e indene de dúvida que o referido Promotor de Justiça exercia suas atribuições perante o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso
, pelo contrário, há evidência de que ele possuía, ao tempo de sua atuação na Ação Penal referida, atribuições perante o
Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária da Capital
.

Por sua vez, a
Resolução n. 187/2020/CPJ, de 05/12/2019
, substituiu a Resolução n. 016/2003/CPJ e modificou a estrutura do GAECO, inserindo, em seu art. 5o, a atribuição no “
âmbito extrajudicial e judicial
” [§ 2o], facultando “
ao Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para os crimes que guardem conexão com o crime de organização criminosa
atuar em conjunto nos autos
” [§ 4o], mediante “
atribuições concorrentes
perante o juízo criminal competente para conhecer e julgar o delito de Organização Criminosa
” [§ 5o].

Por sua vez, a edição da
Resolução n. 188/2020/CPJ, de 07/02/2020
, revela a alteração das atribuições dos membros do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária, atestando a limitação de atuação exclusiva perante a Vara Judicial Especializada para o Crime Organizado em Cuiabá.

Por último, a
Resolução 192/2020/CPJ
expandiu as atribuições das 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias de Justiça, conferindo-lhe [leia-se, reforçando] a prerrogativa de atuação concorrente com os demais membros do Ministério Público de todo o território de Mato Grosso,
sem prejuízo das atribuições no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado
.

Faço referência às resoluções 187, 188 e 192/2020/CPJ apenas a título de conhecimento, por serem inaplicáveis ao caso concreto, dado que elas foram publicadas apenas posteriormente à realização do ato processual contestado.

Nesse ponto, entendo pertinente para o deslinde da causa salientar que é
equivocada
a premissa sustentada no voto do eminente Relator, segundo o qual a publicação das resoluções para ampliar as atribuições do GAECO somente ocorreu
após
a arguição de nulidade sustentada pela defesa do ora paciente, pois a Resolução n. 174/2019/CPJ já dava autorização a Promotores de Justiça da 18a Promotoria da Capital participarem de ações penais perante a 7a Vara Criminal.

Ainda que assim não fosse
,
não desnaturaria
a ausência de prova cabal de que o referido Promotor de Justiça
Kledson Dionysio de Oliveira, da 18a Promotoria de Justiça Criminal da Capital,
não
integrasse o Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária
, responsável para oficiar perante a 7a Vara Criminal da Capital, Especializada para o Crime Organizado, Crime Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro, ou que integrasse exclusivamente o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO.

Ainda é lícito estabelecer que quando
iniciada
a ação penal em questão, a Dra.
Ana Cristina Bardusco Silva
[hoje elevada merecidamente ao posto de Procuradora de Justiça] era a Promotora de Justiça designada para atuar na 14a Promotoria (Resolução no. 001/2008-CPJ) e,
em 2018
, passou a ser a Dra. Januária Dorilêo (Ato no. 379/2018-PGJ).

O titular perante a 24a Promotoria de Justiça é o Dr. Sérgio Silva da Costa atua desde 2015 (Ato no. 153/2015-PGJ); enquanto na 17a Promotoria é a Dra. Daniela Berigo Büttner Castor, designada para coadjuvar no referido órgão (Portaria no 096/2019-PGJ), ao que tudo indica, com o Promotor de Justiça Wesley Sanchez Lacerda (Ato no. 688/2019-PGJ).

Além disso, na 18a Promotoria de Justiça, o Dr. Kledson possui, desde 04/7/2019, atribuição concorrente para atuar perante a 7a Vara Criminal da Capital.

Assim, pode-se concluir que a manifestação do eminente Dr. Wesley Sanchez Cunha só pode estar correta quando confirma, no parecer oral sustentado na sessão de julgamento última, que
não houve no presente caso a pluralidade de Promotores de Justiça
, do
GAECO
e da
Promotoria de Justiça do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária
, mas, apenas o mesmo Promotor de Justiça Natural cuja atribuição se encontra inserida nos termos das Resoluções 174/2019, 187/2020, 188/2020 e 192/2020, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de Mato Grosso, regra de distribuição interna de atribuições institucionais vigente
desde julho de 2019
.

A meu juízo, inclusive, a Resolução n. 192/2020/CPJ somente foi publicada em caráter explicativo, demonstrando a extensão em que operou a concorrência de atribuições entre membros designados para atuar no GAECO e, concomitantemente, também em uma das Promotorias de Justiça de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária da Capital, das quais eventualmente possam ser titulares, o que, igualmente, não vem de retratar qualquer forma de irregularidade institucional, nem de invasão indevida em múnus público de qualquer outro Promotor de Justiça.

Sobre o referido Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso, é bom que se esclareça que o art. 18, IX, da Lei Orgânica do Ministério Público/MT [Lei Complementar Estadual n. 416, de 22/12/2010], estabelece que dentre outras áreas de atuação, é da competência desse órgão deliberar, por maioria de seus membros, proposta do Procurador-Geral de Justiça que
exclua, inclua ou modifique as atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça
ou dos cargos dos Procuradores e Promotores de Justiça que as integram:

“
Art. 18 Compete ao Colégio de Procuradores de Justiça:

[...]

IX - deliberar, por maioria absoluta de seus membros, sobre proposta do Procurador-Geral de Justiça que exclua, inclua ou modifique as atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Procuradores e Promotores de Justiça que as integram
”.

Ou seja, referido colegiado detém competência,
conferida por Lei Complementar Estadual
, para a modificação
interna corporis
das atribuições da Promotorias de Justiça, atendendo a Proposição do Procurador-Geral de Justiça, como ocorreu no caso perfilhado.

O art. 128, § 5o, da CF, por sua vez, confere ao Procurador-Geral a prerrogativa de propostas que versem sobre a organização e as divisões de atribuições do Ministério Público, do qual é chefe.

Da mesma forma, a Lei Federal n. 8.625, de 12/02/1993, também já reproduzia uma regra idêntica, conferindo ao Procurador de Justiça propor a alteração da forma de atuação institucional das Promotorias de Justiça, mediante aprovação pelo Colégio de Procuradores. É o que estabelece o art. 23, §§ 2o e 3o:

“
Art. 23. As Promotorias de Justiça são órgãos de administração do Ministério Público com pelo menos um cargo de Promotor de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhe forem cometidas pela Lei Orgânica.

§ 1o As Promotorias de Justiça poderão ser judiciais ou extrajudiciais, especializadas, gerais ou cumulativas.

§ 2o As atribuições das Promotorias de Justiça e dos cargos dos Promotores de Justiça que a integram serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

§ 3o A exclusão, inclusão ou outra modificação nas atribuições das Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Promotores de Justiça que a integram serão efetuadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada por maioria absoluta do Colégio de Procuradores
”

O art. 24 da referida norma, inclusive, permite a designação casuística de determinado Promotor de Justiça para atuar na ação penal determinada, quando houver concordância do Promotor Natural do caso, o que se convencionou denominar de
cooperação ministerial
.

“
Art. 24. O Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do Promotor de Justiça titular, designar outro Promotor para funcionar em feito determinado, de atribuição daquele
”.

Nesse contexto, é importante registrar a minha dificuldade de entender a eventual presença de ofensa ao princípio da legalidade em matéria processual penal, no sentido emprestado pelo eminente
Relator
, de que
não pode
o Ministério Público servir-se de resolução do Colégio de Procuradores de Justiça para
ampliar
as atribuições do GAECO.

A regra do art. 4o, § 2o, desde logo anoto, refere-se à
possibilidade
de atuação concorrente do GAECO na fase
inquisitorial
, onde naturalmente a intervenção somente se justificará quando emergirem fundadas razões da prática de um dos crimes de sua atribuição, não se aplicando à atuação na fase judicial, quanto ao Promotor de Justiça integrante do GAECO.

Por sua vez, a leitura do art. 4o, § 3o, da Lei Complementar n. 119/2002 sempre se apresentou bastante clara ao franquear ao
Promotor de Justiça que detenha prévia atribuição para o caso, atuar
em conjunto
com o GAECO na
persecutio criminis in judicio
.

Para que não haja dúvida da interpretação literal do dispositivo, trago à colação a sua redação:

“
§ 3o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente, sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos
”

Essa designação “em conjunto” posteriormente foi apenas
explicada
nas sucessivas resoluções publicadas pelo Colégio de Procuradores de Justiça, constituindo, pois, como bem alinhavado pelo eminente Des. Gilberto Giraldelli, mera questão de hermenêutica sistemática do texto de lei em questão.

Contrariamente, o sentido emprestado pelo nobre relator reflete a participação de membros do GAECO na instrução criminal,
condicionada
à prévia autorização do Promotor titular da Vara – que, como visto alhures, é o mesmo Dr. Kledson Dionysio de Oliveira titular da 18a Promotoria de Justiça da Capital, nos termos da Resolução n. 174/2019/CPJ – em flagrante contrassenso ao texto do art. 4o, § 3o, da Lei Complementar n. 119/2002.

Visando afastar quaisquer dúvidas sobre quem detenha atribuição para atuar perante a 7a Vara Criminal da Capital, o Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso, utilizando-se da melhor hermenêutica legal sobre o tema, delimitou que na hipótese
a atribuição de promotores do GAECO e da 18a Promotoria de Justiça perante a referida Vara Especializada é
concorrente com as demais previstas
.

Entende-se
atribuição concorrente
de membros do Ministério Público a prerrogativa de atuação que divide capacidades processuais entre promotores diversos, sob determinados critérios impessoais, permitindo, assim, que todos eles
possam
atuar,
isolada
ou
simultaneamente
, em uma mesma ação judicial, o que se justifica diante da necessidade de combate à macrocriminalidade.

Há uma estreita relação de correspondência à
teoria dos poderes implícitos
, segundo a qual, grosso modo, ao se conceder a determinado órgão ou instituição uma função institucional, a lei ou Constituição também haverá de conferir obrigatoriamente os meios necessários para a consecução de seus fins.

Obter dictum
, o art. 69, § 1o, da Lei Complementar Mato-grossense n. 416/2010, disciplina e estabelece a prerrogativa de atuação conjunta e integrada de órgãos diversos do Ministério Público em uma mesma ação penal, a saber:

“
Das Atribuições Concorrentes e dos Conflitos de Atribuição

Art. 69 No mesmo processo ou procedimento, não oficiarão, simultaneamente, mais de um órgão do Ministério Público.

§ 1o Apenas a título de atuação conjunta e integrada na condução de investigações, propositura de ações ou interposição de recursos, será admitida a atuação simultânea de órgãos diversos do Ministério Público
”.

Quanto ao ato de oferecimento da denúncia, a Lei Orgânica autoriza, pois, a subscrição por mais de um Promotor de Justiça. Em relação à audiência realizada no dia 09/12/2019, tem-se que ela foi subscrita por um único Promotor de Justiça, não refletindo ofensa às disposições do art. 69, § 1o.

Logo, pode-se concluir que o Colégio de Procuradores de Justiça não
ampliou a norma prevista no art. 4o, § 3o, da Lei Complementar n. 119/2002, mas, apenas definiu a interpretação ao texto legal preexistente.

Ainda na linha de intepretação do nobre relator, o GAECO precisaria de autorização do Promotor oficiante na 7a Vara Criminal da Capital, Especializada para o Crime Organizado, Crime Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro, no que possui razão, pois, essa linha de raciocínio tem assento na disposição do texto de lei que confere a “
faculdade
” do Promotor de Justiça do GAECO participar da instrução criminal em Juízo, a título de colaboração, com a anuência do titular.

Há que se ressaltar, contudo, que essa “faculdade” deve ser vista na realidade, como um
poder-dever do Promotor de Justiça do GAECO
, uma vez que é sua obrigação institucional investigar, instaurar ações penais e participar, quando solicitado, de ações penais que envolvam crime organizado, pois foi justamente para isso que esse órgão foi criado, ou seja, combater a macrocriminalidade, e pode ocorrer de o Promotor Natural possuir dificuldades de compreender algumas nuances das investigações, assim como ocorre nas forças-tarefas no âmbito da Justiça Federal.

Aliás, no específico caso da 7a Vara Criminal da Capital, os mesmos Promotores de Justiça integrantes do GAECO possuem atribuição concorrente para atuação nas ações penais que lá tramitam, porque foram devidamente autorizados por regras de distribuição interna de atribuições aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça [Resolução 174/2019/CPJ].

Em fevereiro deste ano, o Min. Alexandre de Moraes, durante o julgamento da ADI 2838/MT, cujo escopo é a verificação da constitucionalidade da Lei Complementar Mato-grossense n. 119/2002, enalteceu a legitimidade da
cooperação
entre os membros ministeriais titulares com assento nas varas especializadas contra o crime organizado e os membros do GAECO, sem que se possa falar em ofensa ao princípio do Promotor Natural. Esclareceu, ainda, no ponto mais importante, que apenas a
expressa recusa do Promotor com prévia atribuição na vara
poderia ensejar nulidade da atuação de membro do GAECO em caso de permanência deste nos autos:

“[...]
os Gaecos foram as melhores inovações no âmbito do Ministério Público pro combate à macrocriminalidade. Atuam – e aqui também é importante ressaltar, porque não há o ferimento ao princípio do Promotor Natural – em conjunto com o Promotor Natural do caso. O Promotor Natural do caso, durante a investigação pode atuar,
se o Promotor Natural do caso não quiser, no momento de oferecimento da denúncia, o acompanhamento do Gaecco, este se retira, mas, na prática, por se tratar da macrocriminalidade, por se tratar de combate não numa determinada cidade, mas, em várias, um combate regionalizado, acabam atuando em conjunto, então não há esse problema
, que de resto nem foi levantado pelo autor

[da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2838/MT]
, mas, já coloco aqui porque é importante, não há o ferimento do princípio do Promotor Natural. É uma atuação conjunta, permitida inclusive, pela Lei Orgânica Nacional dos Ministérios Públicos Estaduais, e permitida pelo Estatuto do Ministério Público, a Lei Complementar

[Federal]

75. E aqui segue o mesmo caminho que já foi tomado em todos os países do mundo. Desde 2002 o Conselho da União Europeia instituiu a Eurojustiça, exatamente para reforçar o combate e controle às graves formas de criminalidade organizada.
[...]
Aqui é uma cooperação. Aqui o que se dá é uma junção de esforços com base nos artigos constitucionais que permitem ao Estado, tanto no âmbito do Ministério Público, quanto das polícias do Executivo e do próprio Poder Judiciário artigo 125

[da CF]
, a possibilidade de, no exercício de competência concorrente, da subsidiariedade, estabelecer regras mais próximas às peculiaridades do Estado pro combate à criminalidade organizada
” [ADI 2838/MT, julgamento em conjunto com a ADI 4624/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=LTj-1K10R9g, de 13min05s a 17min40s, lembrando que o voto ainda não foi disponibilizado para consulta no sítio eletrônico do STF].

Cuida-se de entendimento que, embora ainda não definitivo, tende a formar maioria perante o Pretório Excelso, uma vez que, até o presente momento, somam
cinco
os votos favoráveis aos fundamentos e conclusões tecidas pelo eminente Ministro Relator.

É importante assinalar ainda que o presente raciocínio não colide com o entendimento firmado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, nos autos de Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018, ocasião em que não havia regulamentação da participação de Promotores da 18a Promotoria Criminal em atos processuais perante a Vara Especializada, contrariamente do que ocorre no vertente.

Ademais, naquele caso se assentou que apenas a ausência de prévia designação impessoal de membros do GAECO para atuarem na Vara Especializada Contra o Crime Organizado malferiria as disposições dos arts. 4o, §§ 2o e 3o, da Lei Complementar Estadual n. 119/2002, fato inocorrente
in casu
.

Além disso, aquele caso não dizia respeito a crime de organização criminosa [Lei n. 12.850/2013], para o qual justamente foi o GAECO criado, enquanto que na
presente
ação penal, que
inclui
na denúncia o crime de organização criminosa, a atribuição para atuação em Juízo perante a 7a Vara Criminal da Capital obedecia ao fluxograma contido no art. 4o, I.I, “f”, da Resolução n. 104/2015/CPJ, e compreendia as 14a e 24a Promotorias de Justiça Especializadas.

Posteriormente, essa regra foi alterada pela Resolução n. 135/2017, que incluiu a 17a Promotoria de Justiça.

Por último, a Resolução n. 174/2020/CPJ, mais uma vez,
incluiu a 18a Promotoria Criminal no âmbito de atuação perante a Vara Especializada, à qual se encontra lotado o Dr. Kledson Dionysio de Oliveira
.

A Lei do GAECO jamais apontou – e nem poderia –
quais
ou
quantas
Promotorias de Justiça funcionariam perante a 7a Vara Criminal da Capital, por se tratar de norma de caráter administrativo interno do Ministério Público de Mato Grosso, modulado de acordo com a complexidade e quantidade de ações que lá tramitam, nos termos do art. 18, IX, da Lei Complementar n. 416/2010/MT.

Por seu turno, o Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso, ao editar as referidas resoluções, jamais teve a intenção de apontar
quais Promotores de Justiça
deveriam participar dessas ou daquelas ações penais, dessas ou daquelas varas. Limitou-se a indicar quais
Promotorias de Justiças
oficiariam perante a Vara da Capital, emprestando natureza estritamente impessoal a elas.

Além disso, infere-se que a titularidade e respectivas substituições do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária da Capital constituem
normas de natureza administrativa interna
, calcadas por aspectos de impessoalidade e organicidade, assegurando a prerrogativa da independência funcional, autonomia e inamovibilidade dos Promotores, devidamente autorizada pelo ordenamento jurídico vigente.

Tais regras sempre foram de comezinho conhecimento dos operadores do direito que oficiam perante a 7a Vara Criminal da Capital, Especializada para o Crime Organizado, Crime Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro, por meio de Resoluções publicadas pelo Colégio de Procuradores de Justiça, de modo que a participação do Dr. Kledson Dionysio de Oliveira jamais causou qualquer forma de surpresa à defesa do paciente, porque já estava determinada desde 04/7/2019 pela Resolução n. 174/2020/CPJ.

Diante dessas considerações,
com a devida vênia ao eminente Relator
,
acompanho o eminente 1o Vogal
para admitir, porém,
denegar
a presente ação mandamental, revogando-se a liminar outrora concedida.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Senhor Presidente:

Permita-me esclarecer alguns pontos do meu voto que restaram contestados por Vossa Excelência.

Com a devida permissão da Presidência desta Câmara, quero, sem qualquer interesse de criticar o voto vista proferido pelo Des. Juvenal Pereira da Silva, a quem admiro por sua humildade, competência e conhecimento jurídico, e muito menos desejo, nesse momento, fazer a defesa do meu voto, assinalar que algumas coisas ficaram sem respostas, no meu modo de ver. É preciso, porém, passar para as partes jurisdicionadas pela Câmara Criminal qual é o entendimento depois da decisão deste julgamento.

Coloco-me na pele, digamos assim, do advogado que é surpreendido em audiência com a presença do Promotor de Justiça que não é o Promotor único para promover a acusação contra seu cliente.

Não estou aqui, nesse momento, com a intenção de criticar a existência de mais de um Promotor de Justiça na Vara de Combate ao Crime Organizado. Não é essa minha intenção. Estou apenas preocupado com a surpresa que assalta o advogado no momento da audiência, quando aparece o Promotor de Justiça que não é o Promotor de Justiça que se estava esperando que oficiasse perante a vara.

Eminentes pares, deixo bem claro: não estou criticando a forma de nomear os Promotores de Justiça.

Cabe ao Poder Judiciário garantir a paridade de armas. Quando o Poder Judiciário permite ao Ministério Público escolher quem fará a acusação na primeira, segunda, terceira ou quarta audiência do mesmo processo, o Poder Judiciário está deixando de fiscalizar a paridade de armas, e entendo que a defesa sai prejudicada.

Colocados esses pontos, gostaria de dizer o seguinte, pelo resultado do julgamento: a paisagem que se descortina é a de que em crime comum o advogado pode ir até a audiência e saber qual Promotor de Justiça promove a acusação. Conhece o que pode vir daquele profissional seguindo aquela linha de acusação, com as provas e os indícios existentes no inquérito e no processo.

Já nos crimes envolvendo organização criminosa e outros da competência da 7a vara criminal da Capital, isso não existe. A possibilidade de o advogado saber quem fará a acusação do cliente dele, pelo julgamento de hoje, não existe; o advogado será sempre surpreendido. E mais do que isso, o advogado sequer pode imaginar qual Promotor promoverá a acusação, porque ao se dar a interpretação ao termo coadjuvar em que se baseou o julgamento de hoje, no meio de uma audiência pode entrar outro Promotor e fazer uma outra pergunta para o réu. Acho isso kafkiano, não consigo sentar do outro lado da mesa de audiência e imaginar um advogado que esteja preparado para uma situação dessa.

Não posso concordar com isso. Fere o princípio da paridade de armas. Não estou advogando para a advocacia, não é nada disso, estou preocupado com o processo judicial imparcial.

E a situação é exatamente essa, porque vamos supor que fosse o advogado que entra no meio da audiência e começa a fazer pergunta para uma testemunha arrolada pela acusação. Um advogado que apareceu do nada e o Ministério Público nem estava sabendo. Vira uma bagunça, ficaram sem controle. Não sei o que pensar. Sinceramente, penso que os advogados, a partir desse julgamento, terão o direito de surpreender o Ministério Público, a acusação.

Quero acrescentar que é inconcebível que no procedimento de crime comum se permita apenas o promotor natural, salvo as substituições legais, que são previamente divulgadas, enquanto que no crime organizado e nos crimes contra a ordem tributária e outros da competência de 7a vara criminal da Capital, crime mais grave, se permita que apareça um Promotor de Justiça inédito.

Digo inédito pelo seguinte, embora o
Dr. Kledson Dionysio de Oliveira
tivesse oficiado perante o juízo da 7a vara criminal da Capital, não consta da ata que ele estivesse coadjuvando o promotor natural, embora ele fosse o “promotor natural” porque não são promotores naturais, é promotor natural, é uma pessoa identificada com as suas características, sua linha de raciocínio, é isso que possibilita o devido processo legal e a paridade de armas.

No caso, não constou na ata que ele estava coadjuvando o promotor natural. Por que não constou? Presume-se que ele estivesse coadjuvando? É mais uma situação anormal que surpreende o advogado. E tem mais, coadjuvar, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, quer dizer cooperar, fazer parte de alguma coisa de maneira menos importante. Não é substituir. Se ele estava coadjuvando, teria que constar na ata da sessão que estava coadjuvando o Promotor que era responsável pela investigação, ainda que outros fossem possíveis, mas não constou na ata. Isso foi uma surpresa para a defesa.

Quanto aos embargos infringentes, o douto relator disse que não se tratava de crime organizado, e de fato não se tratava de crime organizado. Posso até ter me equivocado algumas vezes ao me referir a isso, entretanto, ainda que não me referisse a crime organizado sob o caso em julgamento, do acórdão da Câmara constou expressamente um dos fundamentos do convencimento para que aqueles embargos fossem julgados como foram. Um dos fundamentos era o seguinte: se em crime comum já existem prejuízos para a parte, como dizia o voto do relator, imagine se fosse em crime organizado: O entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas com esse fundamento é o de que no crime organizado, as consequências seriam maiores ainda.

Então, eminente relator, não há equívoco da minha parte ao mencionar os embargos infringentes. Eu o fiz justamente pensando neste raciocínio. Se no crime comum os efeitos danosos à defesa e ao princípio do promotor natural já são grandes, no crime organizado seriam maiores ainda, dada a gravidade do crime e a complexidade da causa.

Em síntese, eminentes pares, são essas as minhas ponderações e minhas dúvidas a respeito do que esperar do Poder Judiciário, com a possibilidade de o Ministério Público sempre – porque são quatro promotores do GAECO –, conforme a conveniência do processo, um deles resolver não só coadjuvar, mas substituir o outro causando prejuízo incalculável à defesa.

Peço escusas pela extensão da manifestação e me rendo à decisão da Câmara, parabenizando o Des. Juvenal Pereira da Silva pelo brilhante voto vista que proferiu na data de hoje.

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Des. Rondom Bassil Dower Filho:

Tenho a mesma convicção jurídica de Vossa Excelência, no sentido de que o membro do GAECO não pode participar da instrução criminal se não tiver as atribuições.

Entendo que poderá ser discutido posteriormente a atribuição de Promotores de outras varas para atuar na 7a vara criminal da Capital. No presente caso, entendeu-se que terão atribuição para a 7a vara criminal os Promotores que são da 14a, 17a, 18 e 24a Promotorias de Justiça da Capital, ou seja, os quatro Promotores do GAECO que integram essas varas, que receberam as atribuições do Ministério Público.

Quanto à discussão de legalidade, terá que haver provocação por parte de quem se sentir prejudicado para que possamos analisar.

Até então, por normas internas do Ministério Público eles têm a competência. Destrinchar se essa competência é legal ou não, não é o caso dos presentes autos porque quando se realizou a citada audiência em que o Promotor de Justiça,
Dr. Kledson Dionysio de Oliveira
participou, ele tinha as atribuições concedidas pelo Colégio de Procuradores. Então, não há nulidade.

Agradeço Vossa Excelência, tanto é que no preâmbulo do meu voto coloquei que a participação do GAECO na 7a vara tem que ter anuência do Promotor natural. Como Dr. Gledson tinha competência para a 7a vara, não há nulidade.

EM 29 DE JULHO DE 2020:

POR MAIORIA, ORDEM DENEGADA COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

A presente ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Joel Fagundes Barros Filho, objetiva a nulidade da Ação Penal n. 26715-14.2016.811.0042, via da qual apura-se a prática de crimes tipificados no art. 4o, II, “a” e “c”, da Lei n. 8.137/90, art. 2o,
caput
, c/c. seu § 4o, II, da Lei n.o 12.850/13, art. 90, da Lei no. 8.666/93, por nove vezes, na forma do art. 70 do CP e art. 90, da Lei no. 8.666/93 c/c. art. 14, II, do CP, com base em procedimento investigatório denominado de
Operação Rêmora
.

Os fundamentos do pedido se resumem à prática indevida e ilegal de atos pós-denúncia, por Promotor de Justiça membro do Grupo de Atuação Especializado Contra o Crime Organizado de Mato Grosso – GAECO/MT, cuja atribuição é limitada por lei, encerrando-se com o recebimento da denúncia [art. 4o, inciso VII, e §§ 2o e 3o da Lei Complementar n. 119/2002], instituto legal que criou o referido grupo de atuação especial.

A solução ao caso concreto não perpassa
data vênia
, da simples interpretação literal do texto legal, aqui ao que dispõe o inciso VII, paralelo aos §§ 2o e 3o da Lei Complementar n. 119/2002.

A redação do referido texto normativo é de clareza solar – do meio-dia com céu de brigadeiro – expressando que a atribuição do Promotor de Justiça membro na condição de Coordenador do GAECO, órgão interno do Ministério Público [art. 3o] é
limitada ao oferecimento da denúncia, acompanhando-a até o seu recebimento
, podendo ainda requerer o arquivamento do inquérito policial e/ou procedimento administrativo, e de pôr em execução medidas cautelares preparatórias à persecução penal [incisos VII e VIII, do mesmo art. 4o da Lei Complementar n. 119/2002].

Essas normas – tal qual expressamente expressado – não permite interpretação ampliativa, portanto, não se admite o exercício da função institucional do Promotor de Justiça, enquanto ocupar a posição de coordenador do GAECO, na instrução criminal da ação penal instaurada com base na investigação que coordenou, por serem limitadas por lei as suas atribuições, embora preservadas suas respectivas funções institucionais, as quais exercerá integralmente no âmbito do inquérito policial e procedimento administrativo, conforme preleciona o art. 4o, § 1o, da Lei Complementar n. 119/2002. Tanto assim que, para evitar casuísmo jurídico, na sequência a Lei antes referida estabelece em seus §§ 2o e 3o a limitação das atribuições dos Promotores de Justiça integrantes do GAECO, cuidando-se, pois, mais que uma simples norma regulamentadora de atribuições.

Feitos esses prolegômenos,
o estudo analítico do caso
sub judice

não
demonstra vício passível de anular os atos processuais até então praticados
, em razão de circunstâncias jurídicas que passaram despercebidas, com todas as vênias, tanto por parte dos impetrantes, quanto pelo insigne Relator. Em síntese, ambos desenvolveram raciocínio no sentido do malferimento e inversão das atribuições do Promotor de Justiça com prévia designação para atuar na Vara Judicial [Juízo Competente] para o caso, em flagrante violação ao princípio do Promotor Natural.

Aborda com propriedade o eminente Relator a possibilidade legal de intervenção do membro do GAECO nas fases posteriores ao recebimento da denúncia, desde que com a anuência do Promotor de Justiça com atribuição perante o Juízo competente, jamais de modo isolado, isso é fato incontroverso pelo que dispõe a lei que criou o GAECO e a respectiva regulamentação interna por meio de Resoluções expedidas pela instituição, no caso, o Ministério Público.

Retorno ao caso concreto para demonstração da inexistência de nulidade com os argumentos e fundamentos que a seguir passo a expor, no que interessa à solução do litígio.

Destaco das elementares provas pré-constituídas e das especificidades elencadas nas informações prestadas pela autoridade judiciária na ação penal n. 0026715-14.2016.8.11.0042, que
a denúncia, subscrita exclusivamente por membros do GAECO
e

relativas a
30 fatos em tese criminosos, todos eles ocorridos, sem exceção, na capital mato-grossense
, foi oferecida em 20/5/2016
[vide id. 31380997, pp. 1-ss a 313854682, pp. 1-8; cópia nos ids. 31692497, p. 1-ss a 31704976, pp. 1-5] e
recebida no mesmo dia
[ids. 31704976, pp. 6-ss a 31704977, pp. 1-4].

O
primeiro
dos atos combatidos na impetração se resume ao
aditamento à denúncia, protocolizado em 29/7/2016
, subscrito exclusivamente pelos Drs. Carlos Roberto Zarour César, Marco Aurélio de Castro e Marcos Bulhões dos Santos, todos eles, integrantes do GAECO
[id. 31385474, pp. 1-3], segundo os impetrantes, à revelia do Promotor de Justiça Natural, e que foi, ainda segundo a impetração, indevidamente
recebido
pela Dra. Selma Rosane dos Santos Arruda,
na data de 04/8/2016
[idem, pp. 4-14; cópia nos ids. 31710975, pp. 7-ss a 31710978, pp. 1-4].

A decisão da autoridade apontada coatora, constante dos ids. 31385488, pp. 1-ss a 31385491, pp. 1-3, assere que os impetrantes requereram a nulidade da ação penal a partir da primeira manifestação do GAECO, onde já não teriam mais atribuição para atuar, ferindo o princípio do Promotor Natural.

A autoridade judiciária de origem ainda informou no id. 33036661, p. 4, que
ao receber o aditamento à denúncia
, “
determinou que todos os acusados fossem novamente citados,
desconsiderando todas as respostas à acusação, até então apresentadas
, exceto se as defesas ratificassem as que já se encontravam encartadas ou permitissem o decurso do prazo, sem nova manifestação
”, equivalendo dizer, assim, que esta
anulou o primeiro recebimento da denúncia e desconsiderou, para efeito de delimitação da acusação, a denúncia original
, recebendo novamente o “aditamento à denúncia” como se fosse uma nova denúncia, reabrindo o prazo para resposta à acusação.

Nessa senda, sendo uma das atribuições do GAECO, expressamente traçadas no art. 4o, inciso VII, da Lei Complementar n. 119/2002 justamente o
oferecimento da denúncia
, parece-me sem sentido apregoar a nulidade de um ato processual para o qual o GAECO está legal e expressamente autorizado a realizar.

Argui como segundo ponto, a nulidade da
audiência de instrução processual de 18 de novembro de 2019
, impugnando-se a oitiva de testemunhas comuns [id. 31386454, pp. 1-2], na qual, presente na ocasião
o Promotor de Justiça Jaime Romaquelli
,
não chegou a ser realizada
.

Nesse contexto, e por consequência lógica, não há sentido em anular ato processual que não se realizou, simplesmente porque não se pode desfazer o que não foi feito.

Por último, impugnou-se a
audiência ocorrida em 09/12/2019
, que contou com a
participação do Promotor de Justiça Kledson Dionysio de Oliveira
[id. 31385496, pp. 1-2], e que culminou na oitiva das testemunhas Luis Carlos da Silva e José Henrique Marimom Stephan.

De acordo com pesquisa feita ao sítio eletrônico do Ministério Público de Mato Grosso,
referido Promotor de Justiça
, registre-se,
integra a 18a Promotoria de Justiça da Comarca de Cuiabá - Defesa da Administração Pública e da Ordem Tributária
, e bem como foi bem acentuado pelo nobre Des. Rondon Bassil Dower Filho.

Nesse viés, cumpre destacar que desde
04 de julho de 2019
, a
Resolução n. 174/2019, do Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso
, item “I.V”, alterou as atribuições das Promotorias de Justiça de Entrância Final anteriormente disciplinadas na Resolução n. 104/2015-CPJ, e
inseriu as 14a, 17a,
18a
e 24a Promotorias de Justiça
, dentre as quais está inserido o membro do
Parquet
encimado, para o exercício de suas atribuições institucionais “
nos processos e procedimentos que apurem a prática de crimes contra a Administração Pública, contra a Ordem Econômica, Tributária e as Relações de Consumo e de feitos relacionados à lavagem de dinheiro em trâmite junto à Vara Judicial Especializada para o Crime Organizado em Cuiabá,
podendo atuar de forma concorrente
com os demais membros do Ministério Público em todo o território do Estado de Mato Grosso
”.

Note-se que desde aquela época, a atribuição do referido Promotor de Justiça compreendia a atribuição para atuar de
forma concorrente
, nos processos criminais com o escopo de apurar crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública, bem como,
também
, nos crimes de organização criminosa, como é o caso das inculpações previstas nos art. 4o, II, “a” e “c”, da Lei no. 8.137/90, art. 2o, caput, c/c. seu § 4o, II, da Lei n.o 12.850/13, art. 90, da Lei no. 8.666/93, por nove vezes, na forma do art. 70 do CP e art. 90, da Lei no. 8.666/93 c/c. art. 14, II, do CP, a que o paciente foi denunciado.

O período acima destacado, relativo à Resolução n. 174/2019/CPJ, portanto, insere-se no contexto da audiência realizada no dia 09/12/2019, e
os impetrantes não demonstraram de forma cabal e indene de dúvida que o referido Promotor de Justiça exercia suas atribuições perante o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso
, pelo contrário, há evidência de que ele possuía, ao tempo de sua atuação na Ação Penal referida, atribuições perante o
Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária da Capital
.

Por sua vez, a
Resolução n. 187/2020/CPJ, de 05/12/2019
, substituiu a Resolução n. 016/2003/CPJ e modificou a estrutura do GAECO, inserindo, em seu art. 5o, a atribuição no “
âmbito extrajudicial e judicial
” [§ 2o], facultando “
ao Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para os crimes que guardem conexão com o crime de organização criminosa
atuar em conjunto nos autos
” [§ 4o], mediante “
atribuições concorrentes
perante o juízo criminal competente para conhecer e julgar o delito de Organização Criminosa
” [§ 5o].

Por sua vez, a edição da
Resolução n. 188/2020/CPJ, de 07/02/2020
, revela a alteração das atribuições dos membros do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária, atestando a limitação de atuação exclusiva perante a Vara Judicial Especializada para o Crime Organizado em Cuiabá.

Por último, a
Resolução 192/2020/CPJ
expandiu as atribuições das 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias de Justiça, conferindo-lhe [leia-se, reforçando] a prerrogativa de atuação concorrente com os demais membros do Ministério Público de todo o território de Mato Grosso,
sem prejuízo das atribuições no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado
.

Faço referência às resoluções 187, 188 e 192/2020/CPJ apenas a título de conhecimento, por serem inaplicáveis ao caso concreto, dado que elas foram publicadas apenas posteriormente à realização do ato processual contestado.

Nesse ponto, entendo pertinente para o deslinde da causa salientar que é
equivocada
a premissa sustentada no voto do eminente Relator, segundo o qual a publicação das resoluções para ampliar as atribuições do GAECO somente ocorreu
após
a arguição de nulidade sustentada pela defesa do ora paciente, pois a Resolução n. 174/2019/CPJ já dava autorização a Promotores de Justiça da 18a Promotoria da Capital participarem de ações penais perante a 7a Vara Criminal.

Ainda que assim não fosse
,
não desnaturaria
a ausência de prova cabal de que o referido Promotor de Justiça
Kledson Dionysio de Oliveira, da 18a Promotoria de Justiça Criminal da Capital,
não
integrasse o Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária
, responsável para oficiar perante a 7a Vara Criminal da Capital, Especializada para o Crime Organizado, Crime Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro, ou que integrasse exclusivamente o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO.

Ainda é lícito estabelecer que quando
iniciada
a ação penal em questão, a Dra.
Ana Cristina Bardusco Silva
[hoje elevada merecidamente ao posto de Procuradora de Justiça] era a Promotora de Justiça designada para atuar na 14a Promotoria (Resolução no. 001/2008-CPJ) e,
em 2018
, passou a ser a Dra. Januária Dorilêo (Ato no. 379/2018-PGJ).

O titular perante a 24a Promotoria de Justiça é o Dr. Sérgio Silva da Costa atua desde 2015 (Ato no. 153/2015-PGJ); enquanto na 17a Promotoria é a Dra. Daniela Berigo Büttner Castor, designada para coadjuvar no referido órgão (Portaria no 096/2019-PGJ), ao que tudo indica, com o Promotor de Justiça Wesley Sanchez Lacerda (Ato no. 688/2019-PGJ).

Além disso, na 18a Promotoria de Justiça, o Dr. Kledson possui, desde 04/7/2019, atribuição concorrente para atuar perante a 7a Vara Criminal da Capital.

Assim, pode-se concluir que a manifestação do eminente Dr. Wesley Sanchez Cunha só pode estar correta quando confirma, no parecer oral sustentado na sessão de julgamento última, que
não houve no presente caso a pluralidade de Promotores de Justiça
, do
GAECO
e da
Promotoria de Justiça do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária
, mas, apenas o mesmo Promotor de Justiça Natural cuja atribuição se encontra inserida nos termos das Resoluções 174/2019, 187/2020, 188/2020 e 192/2020, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de Mato Grosso, regra de distribuição interna de atribuições institucionais vigente
desde julho de 2019
.

A meu juízo, inclusive, a Resolução n. 192/2020/CPJ somente foi publicada em caráter explicativo, demonstrando a extensão em que operou a concorrência de atribuições entre membros designados para atuar no GAECO e, concomitantemente, também em uma das Promotorias de Justiça de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária da Capital, das quais eventualmente possam ser titulares, o que, igualmente, não vem de retratar qualquer forma de irregularidade institucional, nem de invasão indevida em múnus público de qualquer outro Promotor de Justiça.

Sobre o referido Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso, é bom que se esclareça que o art. 18, IX, da Lei Orgânica do Ministério Público/MT [Lei Complementar Estadual n. 416, de 22/12/2010], estabelece que dentre outras áreas de atuação, é da competência desse órgão deliberar, por maioria de seus membros, proposta do Procurador-Geral de Justiça que
exclua, inclua ou modifique as atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça
ou dos cargos dos Procuradores e Promotores de Justiça que as integram:

“
Art. 18 Compete ao Colégio de Procuradores de Justiça:

[...]

IX - deliberar, por maioria absoluta de seus membros, sobre proposta do Procurador-Geral de Justiça que exclua, inclua ou modifique as atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Procuradores e Promotores de Justiça que as integram
”.

Ou seja, referido colegiado detém competência,
conferida por Lei Complementar Estadual
, para a modificação
interna corporis
das atribuições da Promotorias de Justiça, atendendo a Proposição do Procurador-Geral de Justiça, como ocorreu no caso perfilhado.

O art. 128, § 5o, da CF, por sua vez, confere ao Procurador-Geral a prerrogativa de propostas que versem sobre a organização e as divisões de atribuições do Ministério Público, do qual é chefe.

Da mesma forma, a Lei Federal n. 8.625, de 12/02/1993, também já reproduzia uma regra idêntica, conferindo ao Procurador de Justiça propor a alteração da forma de atuação institucional das Promotorias de Justiça, mediante aprovação pelo Colégio de Procuradores. É o que estabelece o art. 23, §§ 2o e 3o:

“
Art. 23. As Promotorias de Justiça são órgãos de administração do Ministério Público com pelo menos um cargo de Promotor de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhe forem cometidas pela Lei Orgânica.

§ 1o As Promotorias de Justiça poderão ser judiciais ou extrajudiciais, especializadas, gerais ou cumulativas.

§ 2o As atribuições das Promotorias de Justiça e dos cargos dos Promotores de Justiça que a integram serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

§ 3o A exclusão, inclusão ou outra modificação nas atribuições das Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Promotores de Justiça que a integram serão efetuadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada por maioria absoluta do Colégio de Procuradores
”

O art. 24 da referida norma, inclusive, permite a designação casuística de determinado Promotor de Justiça para atuar na ação penal determinada, quando houver concordância do Promotor Natural do caso, o que se convencionou denominar de
cooperação ministerial
.

“
Art. 24. O Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do Promotor de Justiça titular, designar outro Promotor para funcionar em feito determinado, de atribuição daquele
”.

Nesse contexto, é importante registrar a minha dificuldade de entender a eventual presença de ofensa ao princípio da legalidade em matéria processual penal, no sentido emprestado pelo eminente
Relator
, de que
não pode
o Ministério Público servir-se de resolução do Colégio de Procuradores de Justiça para
ampliar
as atribuições do GAECO.

A regra do art. 4o, § 2o, desde logo anoto, refere-se à
possibilidade
de atuação concorrente do GAECO na fase
inquisitorial
, onde naturalmente a intervenção somente se justificará quando emergirem fundadas razões da prática de um dos crimes de sua atribuição, não se aplicando à atuação na fase judicial, quanto ao Promotor de Justiça integrante do GAECO.

Por sua vez, a leitura do art. 4o, § 3o, da Lei Complementar n. 119/2002 sempre se apresentou bastante clara ao franquear ao
Promotor de Justiça que detenha prévia atribuição para o caso, atuar
em conjunto
com o GAECO na
persecutio criminis in judicio
.

Para que não haja dúvida da interpretação literal do dispositivo, trago à colação a sua redação:

“
§ 3o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente, sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos
”

Essa designação “em conjunto” posteriormente foi apenas
explicada
nas sucessivas resoluções publicadas pelo Colégio de Procuradores de Justiça, constituindo, pois, como bem alinhavado pelo eminente Des. Gilberto Giraldelli, mera questão de hermenêutica sistemática do texto de lei em questão.

Contrariamente, o sentido emprestado pelo nobre relator reflete a participação de membros do GAECO na instrução criminal,
condicionada
à prévia autorização do Promotor titular da Vara – que, como visto alhures, é o mesmo Dr. Kledson Dionysio de Oliveira titular da 18a Promotoria de Justiça da Capital, nos termos da Resolução n. 174/2019/CPJ – em flagrante contrassenso ao texto do art. 4o, § 3o, da Lei Complementar n. 119/2002.

Visando afastar quaisquer dúvidas sobre quem detenha atribuição para atuar perante a 7a Vara Criminal da Capital, o Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso, utilizando-se da melhor hermenêutica legal sobre o tema, delimitou que na hipótese
a atribuição de promotores do GAECO e da 18a Promotoria de Justiça perante a referida Vara Especializada é
concorrente com as demais previstas
.

Entende-se
atribuição concorrente
de membros do Ministério Público a prerrogativa de atuação que divide capacidades processuais entre promotores diversos, sob determinados critérios impessoais, permitindo, assim, que todos eles
possam
atuar,
isolada
ou
simultaneamente
, em uma mesma ação judicial, o que se justifica diante da necessidade de combate à macrocriminalidade.

Há uma estreita relação de correspondência à
teoria dos poderes implícitos
, segundo a qual, grosso modo, ao se conceder a determinado órgão ou instituição uma função institucional, a lei ou Constituição também haverá de conferir obrigatoriamente os meios necessários para a consecução de seus fins.

Obter dictum
, o art. 69, § 1o, da Lei Complementar Mato-grossense n. 416/2010, disciplina e estabelece a prerrogativa de atuação conjunta e integrada de órgãos diversos do Ministério Público em uma mesma ação penal, a saber:

“
Das Atribuições Concorrentes e dos Conflitos de Atribuição

Art. 69 No mesmo processo ou procedimento, não oficiarão, simultaneamente, mais de um órgão do Ministério Público.

§ 1o Apenas a título de atuação conjunta e integrada na condução de investigações, propositura de ações ou interposição de recursos, será admitida a atuação simultânea de órgãos diversos do Ministério Público
”.

Quanto ao ato de oferecimento da denúncia, a Lei Orgânica autoriza, pois, a subscrição por mais de um Promotor de Justiça. Em relação à audiência realizada no dia 09/12/2019, tem-se que ela foi subscrita por um único Promotor de Justiça, não refletindo ofensa às disposições do art. 69, § 1o.

Logo, pode-se concluir que o Colégio de Procuradores de Justiça não
ampliou a norma prevista no art. 4o, § 3o, da Lei Complementar n. 119/2002, mas, apenas definiu a interpretação ao texto legal preexistente.

Ainda na linha de intepretação do nobre relator, o GAECO precisaria de autorização do Promotor oficiante na 7a Vara Criminal da Capital, Especializada para o Crime Organizado, Crime Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro, no que possui razão, pois, essa linha de raciocínio tem assento na disposição do texto de lei que confere a “
faculdade
” do Promotor de Justiça do GAECO participar da instrução criminal em Juízo, a título de colaboração, com a anuência do titular.

Há que se ressaltar, contudo, que essa “faculdade” deve ser vista na realidade, como um
poder-dever do Promotor de Justiça do GAECO
, uma vez que é sua obrigação institucional investigar, instaurar ações penais e participar, quando solicitado, de ações penais que envolvam crime organizado, pois foi justamente para isso que esse órgão foi criado, ou seja, combater a macrocriminalidade, e pode ocorrer de o Promotor Natural possuir dificuldades de compreender algumas nuances das investigações, assim como ocorre nas forças-tarefas no âmbito da Justiça Federal.

Aliás, no específico caso da 7a Vara Criminal da Capital, os mesmos Promotores de Justiça integrantes do GAECO possuem atribuição concorrente para atuação nas ações penais que lá tramitam, porque foram devidamente autorizados por regras de distribuição interna de atribuições aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça [Resolução 174/2019/CPJ].

Em fevereiro deste ano, o Min. Alexandre de Moraes, durante o julgamento da ADI 2838/MT, cujo escopo é a verificação da constitucionalidade da Lei Complementar Mato-grossense n. 119/2002, enalteceu a legitimidade da
cooperação
entre os membros ministeriais titulares com assento nas varas especializadas contra o crime organizado e os membros do GAECO, sem que se possa falar em ofensa ao princípio do Promotor Natural. Esclareceu, ainda, no ponto mais importante, que apenas a
expressa recusa do Promotor com prévia atribuição na vara
poderia ensejar nulidade da atuação de membro do GAECO em caso de permanência deste nos autos:

“[...]
os Gaecos foram as melhores inovações no âmbito do Ministério Público pro combate à macrocriminalidade. Atuam – e aqui também é importante ressaltar, porque não há o ferimento ao princípio do Promotor Natural – em conjunto com o Promotor Natural do caso. O Promotor Natural do caso, durante a investigação pode atuar,
se o Promotor Natural do caso não quiser, no momento de oferecimento da denúncia, o acompanhamento do Gaecco, este se retira, mas, na prática, por se tratar da macrocriminalidade,

por se tratar de combate não numa determinada cidade, mas, em várias, um combate regionalizado, acabam atuando em conjunto, então não há esse problema
, que de resto nem foi levantado pelo autor

[da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2838/MT]
, mas, já coloco aqui porque é importante, não há o ferimento do princípio do Promotor Natural. É uma atuação conjunta, permitida inclusive, pela Lei Orgânica Nacional dos Ministérios Públicos Estaduais, e permitida pelo Estatuto do Ministério Público, a Lei Complementar

[Federal]

75. E aqui segue o mesmo caminho que já foi tomado em todos os países do mundo. Desde 2002 o Conselho da União Europeia instituiu a Eurojustiça, exatamente para reforçar o combate e controle às graves formas de criminalidade organizada.
[...]
Aqui é uma cooperação. Aqui o que se dá é uma junção de esforços com base nos artigos constitucionais que permitem ao Estado, tanto no âmbito do Ministério Público, quanto das polícias do Executivo e do próprio Poder Judiciário artigo 125

[da CF]
, a possibilidade de, no exercício de competência concorrente, da subsidiariedade, estabelecer regras mais próximas às peculiaridades do Estado pro combate à criminalidade organizada
” [ADI 2838/MT, julgamento em conjunto com a ADI 4624/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=LTj-1K10R9g, de 13min05s a 17min40s, lembrando que o voto ainda não foi disponibilizado para consulta no sítio eletrônico do STF].

Cuida-se de entendimento que, embora ainda não definitivo, tende a formar maioria perante o Pretório Excelso, uma vez que, até o presente momento, somam
cinco
os votos favoráveis aos fundamentos e conclusões tecidas pelo eminente Ministro Relator.

É importante assinalar ainda que o presente raciocínio não colide com o entendimento firmado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, nos autos de Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018, ocasião em que não havia regulamentação da participação de Promotores da 18a Promotoria Criminal em atos processuais perante a Vara Especializada, contrariamente do que ocorre no vertente.

Ademais, naquele caso se assentou que apenas a ausência de prévia designação impessoal de membros do GAECO para atuarem na Vara Especializada Contra o Crime Organizado malferiria as disposições dos arts. 4o, §§ 2o e 3o, da Lei Complementar Estadual n. 119/2002, fato inocorrente
in casu
.

Além disso, aquele caso não dizia respeito a crime de organização criminosa [Lei n. 12.850/2013], para o qual justamente foi o GAECO criado, enquanto que na
presente
ação penal, que
inclui
na denúncia o crime de organização criminosa, a atribuição para atuação em Juízo perante a 7a Vara Criminal da Capital obedecia ao fluxograma contido no art. 4o, I.I, “f”, da Resolução n. 104/2015/CPJ, e compreendia as 14a e 24a Promotorias de Justiça Especializadas.

Posteriormente, essa regra foi alterada pela Resolução n. 135/2017, que incluiu a 17a Promotoria de Justiça.

Por último, a Resolução n. 174/2020/CPJ, mais uma vez,
incluiu a 18a Promotoria Criminal no âmbito de atuação perante a Vara Especializada, à qual se encontra lotado o Dr. Kledson Dionysio de Oliveira
.

A Lei do GAECO jamais apontou – e nem poderia –
quais
ou
quantas
Promotorias de Justiça funcionariam perante a 7a Vara Criminal da Capital, por se tratar de norma de caráter administrativo interno do Ministério Público de Mato Grosso, modulado de acordo com a complexidade e quantidade de ações que lá tramitam, nos termos do art. 18, IX, da Lei Complementar n. 416/2010/MT.

Por seu turno, o Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso, ao editar as referidas resoluções, jamais teve a intenção de apontar
quais Promotores de Justiça
deveriam participar dessas ou daquelas ações penais, dessas ou daquelas varas. Limitou-se a indicar quais
Promotorias de Justiças
oficiariam perante a Vara da Capital, emprestando natureza estritamente impessoal a elas.

Além disso, infere-se que a titularidade e respectivas substituições do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária da Capital constituem
normas de natureza administrativa interna
, calcadas por aspectos de impessoalidade e organicidade, assegurando a prerrogativa da independência funcional, autonomia e inamovibilidade dos Promotores, devidamente autorizada pelo ordenamento jurídico vigente.

Tais regras sempre foram de comezinho conhecimento dos operadores do direito que oficiam perante a 7a Vara Criminal da Capital, Especializada para o Crime Organizado, Crime Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro, por meio de Resoluções publicadas pelo Colégio de Procuradores de Justiça, de modo que a participação do Dr. Kledson Dionysio de Oliveira jamais causou qualquer forma de surpresa à defesa do paciente, porque já estava determinada desde 04/7/2019 pela Resolução n. 174/2020/CPJ.

Diante dessas considerações,
com a devida vênia ao eminente Relator
,
acompanho o eminente 1o Vogal
para admitir, porém,
denegar
a presente ação mandamental, revogando-se a liminar outrora concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020